Tribunal: TJMT
Processo: 0004999-28.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004999-28.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (APELADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), ANTONIO PERES PACHECO - CPF: 303.518.391-00 (APELADO), CHARLES SCHENCKEL - CPF: 982.380.431-15 (ADVOGADO), KLISMAHN SANTOS DO MONTE - CPF: 040.166.571-21 (ADVOGADO), HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 632.462.521-49 (APELADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (APELADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MAX FEITOSA MILAS - CPF: 007.434.241-07 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), NAEDSON MARTINS DA SILVA - CPF: 216.647.048-33 (APELADO), CINTIA DALLPOSSO - CPF: 000.981.860-00 (ADVOGADO), MAYCON CRISTIAN DONADIA - CPF: 027.780.101-06 (ADVOGADO), CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - CPF: 814.178.611-34 (ADVOGADO), UELLITON DA SILVA LACERDA - CPF: 005.100.182-97 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (VÍTIMA), EMMANUEL DE ARAUJO - CPF: 353.846.701-34 (VÍTIMA), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (VÍTIMA), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (VÍTIMA), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (VÍTIMA), MARILENA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 424.512.641-87 (VÍTIMA), PASCOAL SANTULLO (VÍTIMA), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (VÍTIMA), SIDNEI GARCIA - CPF: 452.907.411-00 (VÍTIMA), WILLIANS PAULO MISCHUR - CPF: 486.172.962-91 (VÍTIMA), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (VÍTIMA), ANTONIO PERES PACHECO - CPF: 303.518.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 632.462.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), NAEDSON MARTINS DA SILVA - CPF: 216.647.048-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (APELANTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MAX FEITOSA MILAS - CPF: 007.434.241-07 (APELANTE), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (APELANTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO À CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 288, CAPUT, DO CP E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DEFENSIVAS DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO; DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA QUE PRESIDIU A INSTRUÇÃO; E DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MÉRITO. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CLASSIFICAÇÃO TÍPICA ESCORREITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. CONCURSO MATERIAL. PENA DE MULTA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por três réus e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada contra o Crime Organização de Cuiabá, que condenou os primeiros à pena de 10 anos de reclusão, pela prática, em concurso material, do delito de extorsão (por seis vezes continuadas) e de associação criminosa, ao tempo em que absolveu os três corréus das mesmas imputações.

2.

O Ministério Público busca a condenação de dois dos três réus absolvidos, no que tange aos delitos de extorsão, e a subsequente reclassificação da associação criminosa para organização criminosa, assim como vindica o reconhecimento do concurso material entre as infrações patrimoniais, em detrimento da continuidade delitiva aplicada na sentença.

3.

As defesas suscitam preliminares de nulidade: por incompetência do juízo sentenciante; por suspeição da magistrada que presidiu a instrução; e por ilicitude das interceptações telefônicas. No mérito, requerem absolvição, por falta de provas ou atipicidade; a desclassificação das condutas; e a redução das penas-base e penas de multa.

II. Questão em discussão

4.

As questões em discussão consistem em determinar:
preliminarmente
,
(i)
se o juízo da 7.a Vara Criminal Especializada contra o Crime Organizado de Cuiabá era competente para julgar a demanda, mesmo que haja desaparecido a causa que inicialmente atraiu sua competência;
(ii)
se há nulidade decorrente da suspeição da magistrada que presidiu a fase instrutória, seja porque determinou produção de prova
ex officio
, seja porque nutriria animosidade contra um dos réus, por fato diverso;
(iii)
se são nulas e imprestáveis as interceptações telefônicas, por carência de fundamentação idônea e dos requisitos legais da medida, e por violação ao sigilo profissional assegurado à advocacia;
no mérito
,
(iv)
se há elementos suficientes para a condenação dos réus por extorsão e associação criminosa;
(v)
se é possível desclassificar os delitos de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões;
(vi)
se todos os delitos de extorsão chegaram a se consumar;
(vii)

se é cabível a reclassificação da associação criminosa para organização criminosa;
(viii)
se a punibilidade do delito de associação criminosa restou fulminada pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal;
(ix)
se as penas-base e as penas de multa foram fixadas corretamente;
(x)

se deve ser afastada a continuidade delitiva aplicada na sentença e reconhecido o concurso material entre as infrações patrimoniais.

III. Razões de decidir

5.

O princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, positivado no art. 81 do CPP, estipula que, uma vez fixada a competência para o julgamento de determinada demanda com a propositura da ação penal, o órgão jurisdicional permanece competente até o final do processo.

6.

No caso, ainda que o delito de organização criminosa tenha sido desclassificado para associação criminosa por ocasião da sentença, esvaindo-se a causa que inicialmente havia atraído a competência do Juízo Especializado contra o Crime Organizado, este persiste competente para o julgamento, não havendo o que se falar em nulidade, notadamente considerando que os elementos que ensejaram a desclassificação só foram desvelados após a instrução do feito.

7.

O magistrado pode ordenar, de ofício, ainda que após o término da fase instrutória e antes de prolatar sentença, a realização de diligências destinadas a sanar dúvidas que prejudiquem o esclarecimento da verdade real, nos termos do art. 156, II, do Código de Processo Penal, sem que isso configure quebra do dever de imparcialidade.

8.

Para o reconhecimento da suspeição do órgão julgador, não basta que a parte suscite pré-disposição ou viés de maneira abstrata, com base em ilações e conjecturas. É imprescindível que se demostre, com elementos concretos e objetivos, o comportamento parcial e tendencioso do juiz na condução do processo, o que não ocorreu
in casu
, em que a postura da julgadora
a quo
, inclusive sua atividade probatória, não desbordou do regular exercício da função jurisdicional e rendeu estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.

A decisão que decreta a quebra do sigilo das comunicações telefônicas não exige fundamentação exaustiva, contanto que exponha a contento, mesmo que de maneira sucinta, a existência dos requisitos exigidos pela Lei n.o 9.296/1996, assim como se deu na espécie.

10.

Inexiste nulidade da captação fortuita de diálogo entre cliente (investigado) e sua advogada, porquanto a interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer interlocutores do alvo. No caso, trata-se de diálogo interceptado de maneira acidental, em um dos terminais monitorados com autorização judicial, não pertencente à advogada, de modo que não restou caracterizada a suposta violação ao sigilo profissional.

11.

Os alegados vícios que anulariam as interceptações telefônicas não foram arguidos no momento oportuno, vindo a ser bradados apenas em grau recursal, o que impede a análise direta e imediata por este Tribunal
ad quem
, ante a preclusão da matéria e o risco de supressão de instância.

12.

Os depoimentos prestados pelas vítimas em ambas as fases processuais, somados à vasta gama de documentos arrecadados no curso do inquérito, notadamente as provas de natureza cautelar consistentes na quebra do sigilo telemático e na interceptação das comunicações telefônicas, formam um conjunto probatório capaz de exprimir a certeza de que os réus
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
e
MAX FEITOSA MILAS
concorreram para a série de extorsões pelas quais foram condenados, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade dos fatos, tampouco em desclassificação das condutas.

13.

As provas mostram que os réus, de maneira indevida, usavam as credenciais de um inspetor de tributos do município, para acessar clandestinamente a base de dados do Fisco Municipal e angariar informações sigilosas que pudessem comprometer agentes políticos e empresários que contratavam com o Poder Público; na sequência, sob o pretexto dissimulado de exercer atividade jornalística e realizar entrevista, abordavam as vítimas e passavam a exigir vultosas quantias, para que não publicassem os dados sensíveis em reportagens contumeliosas, nos veículos de comunicação de que tinham controle.

14.

Por outro lado, com relação aos réus
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
, a pretensão condenatória do Ministério Público deve ser rechaçada, pois as provas deixam margem para dúvida quanto à presença do elemento subjetivo dolo em suas condutas.

15.

Não é possível afirmar se, ao realizarem as condutas que lhes são imputadas, tangenciais à execução delitiva em si, os aludidos réus agiam com o ânimo de auxiliar os extorsionários na empreitada ilícita ou se estavam apenas a se desincumbir do ônus investigativo que envolvia sua atividade jornalística, para posterior confecção de reportagens, em obediência à pauta pré-determinada pelos superiores hierárquicos e à linha editorial balizada pelos proprietários dos jornais em que trabalhavam.

16.

Em que pese a natureza formal do delito de extorsão, e não obstante o constrangimento (grave ameaça) tenha sido praticado de modo eficaz pelos recorrentes, as vítimas dos
FATOS 02
,
06
e
08
foram categóricas ao elucidar que jamais realizaram qualquer ato com vistas a ceder à exigência ilícita. Pelo contrário, diante das promessas de mal injusto e grave, interromperam a interação com os agentes ou procuraram socorro policial, de modo que, embora os infratores tenham perpetrado os atos executórios postos à sua disposição, não conseguiram consumar os crimes, por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo-se assim a desclassificação para a modalidade tentada.

17.

Não

havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288 do CP deve ser preservada, tal qual operado na sentença.

18.

In casu
, há dúvida intransponível quanto à presença integral das elementares exigidas pelo art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, pois as provas não permitem concluir, de maneira absoluta, que outros indivíduos estivessem mancomunados e em
unidade de desígnios com os três réus condenados, para a prática das extorsões, tampouco que este conluio porventura se desse no contexto de uma cadeia hierarquizada e estruturalmente ordenada, que caracteriza o delito de organização criminosa.

19.

Uma vez mantida a desclassificação operada na sentença para o delito de associação criminosa (art. 288, CP), cujo
quantum
de pena não constituiu objeto de insurgência recursal do Ministério Público, e tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à espécie, impõe-se pronunciar a extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, no que tange à referida infração penal.

20.

Não há reparo a ser feito na pena-base dos réus, quando o juiz da causa avalia negativamente circunstâncias judiciais com base em fundamentação concreta e idônea, atribuindo a cada vetorial a expressividade quantitativa razoável e proporcional para prevenção e reprovação do crime.

21.

Diante da ausência de previsão legal sobre o tempo a ser considerado para o reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência pátria adota, em regra, o período não superior a 30 (trinta) dias. No entanto, esse intervalo de tempo serve apenas como parâmetro e pode ser flexibilizado pelo julgador, contanto que outros fatores indiquem a presença da continuidade no caso concreto.

22.

No caso, além de terem sido cometidos nas mesmas condições objetivas de lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os fatos espaçados por pouco mais de 30 (trinta) dias se entrelaçaram por vínculo subjetivo que permite concluir que os subsequentes consistiram em continuação do primeiro. Por outro lado, com relação aos eventos delitivos que distam mais de 01 (um) ano entre si, a continuidade delitiva deve ser afastada, dado o largo lapso temporal decorrido entre os fatos.

23.

Nos moldes do Enunciado n.o 33 da TCCR/TJMT, a quantidade de dias-multa deve ser arbitrada de forma proporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta.

24.

Parcial provimento do recurso do MP, para afastar o crime continuado em algumas hipóteses, mantendo a continuidade nas demais situações. Parcial provimento do recurso da defesa, para reajustar as penas de multa.

IV. Dispositivo e tese

25.

Recursos defensivos e ministerial parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. Ainda que o delito de organização criminosa tenha sido desclassificado por ocasião da sentença, esvaindo-se a causa que inicialmente atraiu a competência do Juízo Especializado, este persiste competente para o julgamento, por força da regra da ‘perpetuatio jurisdictionis’. 2. A imparcialidade judicial não se compromete com a simples determinação de diligências de ofício voltadas ao esclarecimento da verdade real, desde que observado o contraditório. 3. Para o reconhecimento da suspeição do órgão julgador, não bastam ilações e conjecturas, sendo imprescindível que a parte demostre, com elementos concretos e objetivos, o comportamento parcial e tendencioso do juiz na condução do processo. 4. A decisão que decreta a quebra do sigilo das comunicações telefônicas não exige fundamentação exaustiva, contanto que exponha a existência dos requisitos exigidos pela Lei n.o 9.296/1996. 5. Inexiste nulidade na captação fortuita de diálogo entre advogada e seu cliente (investigado), quando este é alvo de interceptação telefônica com autorização judicial. 6. Mesmo as nulidades denominadas absolutas têm o seu reconhecimento condicionado à arguição no momento oportuno e à demonstração do prejuízo acarretado à parte. 7.

As declarações das vítimas, somadas às provas de natureza cautelar consistentes na quebra do sigilo telemático e na interceptação das comunicações telefônicas, formam um conjunto probatório capaz de exprimir a certeza quanto à autoria delitiva.

8. Havendo dúvida quanto ao envolvimento doloso dos corréus na empreitada criminosa, a incerteza deve ser resolvida em seu favor, mediante manutenção da sentença absolutória.

9. À luz da natureza plurissubsistente do crime de extorsão, a interrupção do iter criminis, por circunstâncias alheias à vontade do agente, enseja a desclassificação do delito para a modalidade tentada. 10.

Não

havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288 do CP é escorreita. 11. Superado o prazo prescricional aplicável ao delito de associação criminosa, a punibilidade do agente deve ser declarada extinta. 12. A fixação da pena-base, realizada com esteio em avaliação fundamentada das circunstâncias judiciais, deve ser confirmada. 13. O período de 30 dias para o reconhecimento da continuidade delitiva pode ser flexibilizado, contanto que os fatos não distem demasiadamente no tempo entre si e outros fatores indiquem a presença da continuidade no caso concreto. 14. A quantidade de dias-multa deve ser arbitrada de forma proporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 69, 71, 158, 288, 345; CPP, arts. 81, 109, 110, §1.o, 156, II, 254, 563; Lei n.o 12.850/2013, arts. 2.o, caput e §3.o; Lei n.o 8.906/1994, art. 7.o, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, AgRg no RHC n. 146.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/03/2023; AgRg no AREsp n. 167.596/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/03/2016; HC n. 221.231/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/3/2017; RHC n. 57.488/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 7/6/2016; HC n. 546.837/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/5/2020;
AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 14/09/2017;
AgRg no HC n. 801.685/PR,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, j. 4/3/2024; AgRg no AREsp n. 2.636.829/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/8/2024; HC 370.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/11/2016;
AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 26/11/2024;
AgRg no AREsp n. 1704610/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20/10/2020; AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2/9/2024;
REsp n. 1.094.888/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21/8/2012; HC n. 410.220/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8/2/2018;
REsp n. 1767902/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2018
TJMT
, N.U 1010856-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 20/02/2024; N.U. 1006902-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 07/06/2022;
N.U. 0003300-42.2018.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29/08/2018; N.U 0027830-70.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 24/09/2025.
TJSC
,
APR: Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 19/11/2020.
TJDF
, 07186973520238070007 1921003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 12/09/2024.
TJMG
, Apelação Criminal: 06215953820168130024, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MAYKON FEITOSA MILAS

APELANTE(S):

MAX FEITOSA MILAS

APELANTE(S):

ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO

APELADO(S):

NAEDSON MARTINS DA SILVA

APELADO(S):

MAX FEITOSA MILAS

APELADO(S):

MAYKON FEITOSA MILAS

APELADO(S):

ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
e
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0004999-28.2016.8.11.0042, em que os 03 (três) primeiros foram
condenados
pela prática, em concurso material, dos crimes de
extorsão
, por 06 (seis) vezes, em continuidade delitiva, e
associação criminosa
, nos moldes do
art. 158,
caput
, c/c art. 71, e art. 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nessa conjuntura,
MAYKON
,
MAX
e
ANTÔNIO CARLOS
foram sancionados, cada qual, com idênticas penas de
10 (dez) anos de reclusão
, todos no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
189 (cento e oitenta e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na fração de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para
MAYKON
e
ANTÔNIO CARLOS
, e em 1/5 (um quinto) daquele valor, para
MAX
.

Cumpre frisar também que, na sentença, os apelados
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
, assim como o corréu
Antônio Peres Pacheco
, restaram
absolvidos
, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 205069698, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação
dos réus absolvidos,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, como incursos nas penas dos
delitos de

extorsão

descritos nos
FATOS
02
,
05
e
06
da denúncia, em que figuram como vítimas, respectivamente, as pessoas de
Sidney Garcia
,
Filinto Muller
e
José Ari de Almeida
.

Cumulativamente, o
Parquet
busca o
afastamento da desclassificação
operada na sentença, readequando-se a capitulação típica da conduta atribuída aos recorridos
MAYKON
,
MAX
e
ANTÔNIO CARLOS
, a fim de que estes sejam condenados, juntamente com os apelados
NAEDSON
e
HAROLDO
, pelo delito de
integrar organização criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/13), em detrimento do delito de associação criminosa (art. 288, CP); aplicando-se ainda, em desfavor do réu
ANTÔNIO CARLOS
, a agravante relacionada à posição de comando da facção (art. 2.o,
§3.o
, Lei n.o 12.850/13).

Por fim, o órgão ministerial vindica a
exclusão do crime continuado
(art. 71, CP) e subsequente incidência do
concurso material
(art. 69, CP), no que tange às extorsões consumadas fora do período de 30 (trinta) dias entre si, notadamente entre os
Fatos
04

e
05
, entre os
Fatos
05

e
02

e entre os
Fatos
08

e
06
, que não teriam sido cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo e, portanto, não satisfariam um dos requisitos cumulativamente exigidos para a continuidade delitiva.

Já nas razões recursais vistas no ID 213390672,
MAX FEITOSA MILAS
suscita,
preliminarmente
, a
incompetência do Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar o feito, alegando que não se constatou a existência de organização criminosa
in casu
, tanto que a conduta restou desclassificada na sentença para associação criminosa, o que desafetaria a competência pela matéria especializada da referida unidade judiciária e ensejaria a remessa do processo a alguma das varas de feitos gerais da Capital.

Ainda em sede preliminar,
MAX
argui a
nulidade, por ilicitude probatória
, de elemento utilizado na sentença para condená-lo pelo
Fato
04
, qual seja, o segundo depoimento da vítima
Silval da Cunha Barbosa
, cuja colheita teria sido determinada
de ofício
, por magistrada alegadamente
suspeita
, com base no que o recorrente requer a desconstituição do édito recorrido, para que outra sentença seja proferida, sem que se valha da prova supostamente viciada.

No mérito,
MAX
postula a
absolvição
do delito de
associação criminosa
(art. 288, CP), sustentando que o édito condenatório se fundamentou sobre elemento informativo extrajudicial não confirmado em juízo, em violação à regra do art. 155,
caput
, do CPP; assim como pleiteia a
absolvição
dos crimes de
extorsão
, pois, segundo a defesa, inexistem provas nos autos capazes de implicá-lo como autor ou partícipe dos delitos patrimoniais porventura perpetrados pelos corréus ou por terceiros.

Subsidiariamente, pede a
neutralização dos vetores judiciais
relacionados às
consequências
(
Fato
07
) e às
circunstâncias
do crime

(
Fatos
02
,
04
,
05
,
06
,
07

e
08
), argumentando que foram valorados negativamente com esteio em fundamentos inidôneos e desprovidos de lastro probatório nos autos; ao que acrescenta o requerimento alternativo para que cada modular desfavorável incida com o peso equivalente a
08 (oito) meses sobre as respectivas penas-base
.

Por fim,
MAX
almeja o redimensionamento da
fração
decorrente da
continuidade delitiva
(art. 71, CP) para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), alegando que o juízo
a quo
não teria motivado a contento a fração de 1/2 (metade) eleita na sentença.

Por sua vez, nas razões recursais registradas no ID 213752660,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
suscita,
preliminarmente
,
nulidade da interceptação telefônica
, a qual teria sido decretada mediante decisão judicial genérica e
carente de fundamentação idônea
, sem que estivessem preenchidos os
requisitos legais da medida cautelar
, o que redundaria na ilicitude probatória de seu conteúdo e demais provas derivadas.

Ressalta também que, no curso das interceptações, captaram-se fortuitamente
diálogos entre o recorrente e sua então advogada
, os quais foram utilizados para subsidiar a prorrogação de medidas cautelares, em
infringência à garantia do art. 7.o, II, da Lei n.o 8.906/1994
.

Outrossim, argui
preliminar
de incompetência do juízo sentenciante
, pois, desde o início das investigações, inexistiria na espécie qualquer indício que demonstrasse a existência de grupo delinquente organizado, tanto que, na sentença, operou-se a desclassificação da conduta para associação criminosa, particularidade que fulminaria a matéria especializada que atraiu a competência da 7.a Vara Criminal de Cuiabá.

Ainda
preliminarmente
,
ANTÔNIO CARLOS
levanta a tese de
nulidade processual
, em decorrência da alegada
suspeição da magistrada
responsável por presidir a fase instrutória, a qual teria incorrido em excessos, em prejulgamento da causa e em “verdadeira perseguição” em face do réu, impondo-se assim a anulação de todos os atos processuais realizados pela julgadora monocrática.

No mérito,
ANTÔNIO CARLOS
roga a
absolvição

dos delitos de
extorsão
, por
atipicidade dos fatos:
seja porque suas condutas não se revestiram de violência ou grave ameaça; seja porque a vantagem por ele exigida em face das supostas vítimas seria legítima, decorrente de contrato lícito pactuado entre as partes, para prestação de serviços de mídia e publicidade. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, reclama a
desclassificação
dos delitos patrimoniais para o crime de
exercício arbitrário das próprias razões
(art. 345, CP).

Quanto ao delito de
associação criminosa
(art. 288, CP), o recorrente pretende a
absolvição
, sustentando que não há provas de que tenha se associado aos corréus, para a prática reiterada de crimes, de maneira
permanente e estável
.

Em outra vertente,
ANTÔNIO CARLOS
pede a
fixação das penas-base

no mínimo legal

ou aquém deste patamar
, mediante a neutralização das
circunstâncias
do crime de extorsão e valoração favorável do
comportamento das vítimas
, que, segundo a defesa, não seriam pessoas probas e honestas, portanto, teriam contribuído para a prática delitiva; por derradeiro, reivindica a
redução da pena de multa
, com base na sua alegada hipossuficiência econômica.

Nas razões recursais coligidas no ID 253806777,
MAYKON FEITOSA MILAS
suscita
duas questões
preliminares
:

(i)
incompetência do juízo sentenciante
, tendo em vista a alegada ausência,
ab initio
, de organização criminosa apta a atrair a jurisdição especializada da 7.a Vara Criminal da Capital; e
(ii)

suspeição da magistrada
que presidiu a etapa instrutória, a qual determinou a produção de prova
ex officio
, de modo que tal elemento produzido pela julgadora
a quo
seria consequentemente imprestável para embasar a sentença condenatória.

No mérito,
MAYKON
busca a
absolvição

do delito de
associação criminosa
, por falta de provas judicializadas capazes de evidenciar o vínculo associativo permanente e estável entre os acusados; ao que o apelante agrega ainda o pedido cumulativo de
absolvição

dos crimes de
extorsão
, por insuficiência de provas que atestem a sua autoria ou participação delitivas.

Outrossim,
MAYKON
reclama a fixação das
penas no mínimo legal ou abaixo deste patamar
, com subsequente
abrandamento do regime inicial
e substituição da reprimenda privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
, assim como requer a
diminuição da pena de multa
, alegando que não possui condições financeiras de arcar com o ônus pecuniário que lhe foi imposto.

Enfim,
prequestiona
a matéria controvertida ora em debate.

Nas suas respectivas contrarrazões, o representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
(ID 216248667 e ID 253806779) e a i. defesa técnica dos réus
HAROLDO
(ID 205069731),
NAEDSON
(ID 205069739),
MAX
(ID 205069751),
ANTÔNIO CARLOS
(ID 211553161) e
MAYKON
(ID 253806773) rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se pronunciar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 261178775, manifesta-se pela
rejeição
das preliminares
arguidas pela defesa e, no mérito, opina pelo
desprovimento
dos recursos defensivos
, assim como recomenda o
provimento

do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
COMUM ARGUIDA PELA DEFESA DOS RÉUS
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelo
Parquet
e pela defesa dos réus condenados.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que a i. defesa suscita,
preliminarmente
, a
incompetência do juízo sentenciante
, alegando que, desde o início da persecução penal,
inexistia
in casu
qualquer indício de grupo delinquente organizado
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/13), pois, na intelecção defensiva, o cenário fático configuraria, quando muito, mera extorsão majorada pelo concurso de pessoas (art. 158, §1.o, CP).

Tanto é assim que, arrematam os acusados, a
conduta restou desclassificada na sentença
para o delito do art. 288,
caput
, do Código Penal (
associação criminosa
), o que afastaria a matéria especializada que afetava a jurisdição da 7.a Vara Criminal de Cuiabá e fulminaria a competência desta unidade judiciária para julgar a causa, bem como ensejaria a nulidade da sentença, com subsequente necessidade de remessa dos autos para alguma das varas de feitos gerais da Capital.

A
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, uma vez evidenciados indícios mínimos no início do processo de que os acusados integravam organização criminosa, os quais inclusive embasaram o oferecimento e o recebimento de denúncia contra eles, como incursos nas penas do delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013,
certamente que competia ao Juízo da 7.a Vara Criminal de Cuiabá processar e julgar a ação penal
, por força da regra preconizada na Resolução n.o 11/2017

do Tribunal Pleno do TJMT, editada por este Sodalício estadual, dentro de sua prerrogativa de auto-organização.

Nesse sentido:

“
É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da
Resolução n.o 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

Nessa conjuntura,
pontue-se que
eventual absolvição
a posteriori
dos réus quanto ao crime de organização criminosa
ou a desclassificação da conduta
para o delito do art. 288 do CP, assim como ocorreu na espécie, por si só,
não
torna nulos os atos processuais praticados pelos Juízo Especializado que presidiu o feito e
tampouco
implica em superveniente incompetência do juízo sentenciante
, ao contrário do que sugerem as i. defesas.

Isto porque, o
princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, positivado no
art. 81 do CPP
, estipula que
o magistrado deve continuar a julgar a demanda, mesmo se a causa que atraiu a competência para a sua unidade judiciária houver desaparecido
, já que a fixação da competência jurisdicional se aperfeiçoa com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória,
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2. A fixação da competência da Justiça Federal decorreu da conexão do crime imputado ao Agravante com o delito de contrabando atribuído a corréu, posteriormente absolvido.
Aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que, ‘
ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada
, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz’
(...)”
. (AgRg no RHC n. 146.636/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023).

“1.
Concluída a instrução, a posterior absolvição do réu pelo crime conexo que justificou o processamento da ação penal perante a Justiça Federal não tem força para deslocar a competência já estabelecida, à luz do princípio da perpetuatio jurisdiciones
”
. (AgRg no AREsp n. 167.596/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 15/3/2016).

Não destoa o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“1.
Conforme o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito
. In casu, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa. 2. A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de
crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.a Vara Criminal
”
. (N.U 1010856-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 20/02/2024).

Por serem de inteira pertinência ao presente caso, colaciono trechos do voto-condutor do acórdão acima ementado, da lavra do eminente Des. Juvenal Pereira da Silva,
in verbis
:

“Sustentam os turnos defensivos que o
juízo sentenciante é incompetente
para analisar as circunstâncias fáticas do crime de comércio ilegal de arma de fogo ocorrido na Comarca de Várzea Grande/MT,
tendo em vista a absolvição dos recorrentes do crime de Organização Criminosa que, a seu ver, teria retirado a competência do Juízo, tornando a sentença, nula
de pleno direito. De imediato oportuno salientar que
o fato de o juízo ter absolvido quanto ao crime de organização criminosa não implica a incompetência do juízo
, para o julgamento dos demais delitos
haja vista a incidência, na espécie, do Princípio Perpetuatio Jurisdictionis, segundo a qual, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo
, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito”
.

Por fim, destaque-se que
não procedem
as alegações defensivas de que, desde o início das investigações, inexistia indício de organização criminosa
, pois os elementos informativos do inquérito denotavam, a princípio, agrupamento estruturalmente ordenado, com escalonamento hierárquico e divisão de tarefas entre os agentes, para a prática reiterada de extorsões; tanto é que, como já dito,
tais indícios foram suficientes para o oferecimento e recebimento da denúncia
pelo delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
.

Nesta toada, vê-se ainda que
a desclassificação da conduta na sentença deveu-se unicamente à absolvição dos corréus
, por falta de provas, e ao consequente esvaimento de elementar objetiva exigida pelo art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, qual seja, o
número mínimo de 04 (quatro) integrantes
,
o que apenas se desvelou
após

a instrução do processo
– e não
ab initio
.

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade da sentença ou em remessa dos autos para alguma das varas de feitos gerais de Cuiabá, a fim de que outro pronunciamento judicial seja proferido.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
COMUM ARGUIDA PELA DEFESA DOS RÉUS
– ALEGADA A NULIDADE, ANTE A SUSPEIÇÃO DA JUÍZA QUE PRESIDIU A FASE INSTRUTÓRIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa busca ainda o reconhecimento de
nulidade decorrente da suposta
suspeição da magistrada
que presidiu a instrução do processo
, a qual teria externado sinais objetivos de viés condenatório ao determinar a produção de prova
ex officio
, especificamente o aporte de prova emprestada de outra ação penal para o presente feito e a realização de segunda oitiva de uma das vítimas (
Silval da Cunha Barbosa
), o que ensejaria também a imprestabilidade probatória de tais elementos para embasar a sentença.

Em outra vertente, sustentam ainda que, além do compartilhamento de prova
ex officio
e da tomada do segundo depoimento de uma das vítimas,
a
suspeição da julgadora
estaria evidenciada também a partir dos fatos vindos à tona no âmbito do que se convencionou chamar “Grampolândia Pantaneira”
, já que, de acordo com a defesa, haveria indicativos de que a magistrada concorreu para plantar escutas clandestinas em face do réu
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
, pois a juíza supostamente acreditava que este integrava um grupo que pretendia atentar contra a sua vida.

No entanto,
sem razão
a i. defesa.

Como se sabe, o princípio da imparcialidade cuida de uma garantia da Justiça que, embora não possua previsão constitucional expressa, detém natureza cogente e impõe ao Estado-juiz, detentor do monopólio da função jurisdicional, o dever de atuar, instruir e julgar com imparcialidade as causas que lhe são submetidas para solução, colocando-se sempre em posição equidistante entre as partes.

Dito de outra forma, na lide formada pela relação jurídico-processual,
os interesses conflitantes devem ser apenas das partes
, de modo que o magistrado seja isento e não possua interesse pessoal no objeto da celeuma.

Por esta razão, no
sistema processual penal acusatório
, adotado pela Constituição Federal de 1988, a
imparcialidade do órgão julgador

constitui verdadeiro pressuposto subjetivo de validade do processo
.

Entretanto, o ditame axiológico em questão não significa nem implica dizer que ao juízo é vedado o interesse em alcançar a
verdade substancial a respeito dos fatos sob o seu julgamento
ou em salvaguardar os bens juridicamente tutelados e o direito material que lhe são postos, tudo
a fim de proferir uma sentença justa e outorgar a melhor prestação jurisdicional
.

Mesmo porque, na condição de
destinatário final das provas
, de
garantidor dos direitos fundamentais do réu
e de
mantenedor da regularidade processual
(art. 251 do CPP), é dado ao magistrado
inadmitir determinados questionamentos
(art. 212,
caput
, CPP);
ordenar de ofício a realização de diligências
(art. 156, inc. II, CPP);
ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes
(art. 209,
caput
, CPP); bem como
complementar a inquirição
(art. 212, § único, CPP),
sem que isso configure ofensa ao princípio da imparcialidade ou violação à divisão de funções no processo penal
, pois a própria legislação adjetiva incumbe o juízo com o dever de obter a
verdade dos fatos
.

Tem-se, assim, que a Reforma Processual Penal levada a efeito em 2008 e a adoção constitucional da estrutura acusatória
não
retiraram do órgão julgador os poderes instrutórios mínimos
, dentre os quais a faculdade de determinar a realização de diligências
ex officio
para sanar dúvidas que prejudiquem o esclarecimento da verdade real.

Sobre a matéria, já assentou o
STJ
:

“3.
Embora o juiz seja um órgão do Estado que deve atuar com imparcialidade
, acima dos interesses das partes, o certo é que o próprio
ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real, ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre convencimento
, sem que tal procedimento implique qualquer ilegalidade”.
(AgRg no AREsp n. 860.959/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018).

Na mesma linha posiciona-se este
TJMT
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DA JUÍZA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL ANTE A REQUISIÇÃO, DE OFÍCIO, DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA –
POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO DETERMINAR, AINDA QUE DE OFÍCIO, O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA SUPRIR FALTA QUE PREJUDIQUE O ESCLARECIMENTO DA VERDADE REAL, NO CURSO DA INSTRUÇÃO OU ANTES DE PROFERIR SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 156, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA COM BASE EM ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE (...).
O magistrado pode ordenar, de ofício
,

ainda que após o termino da fase instrutória e antes de prolatar sentença,

a realização das diligências destinadas a sanar dúvidas que prejudiquem o esclarecimento da verdade real
, nos termos do art. 156, II, do Código de Processo Penal, isso
sem que tal medida configure ofensa aos princípios da imparcialidade
, do contraditório e/ou da ampla defesa”.
(N.U. 0003300-42.2018.8.11.0006, Exceção de Suspeição n.o 42653/2018, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, DJE 04/09/2018).

No caso concreto, infere-se que,
após a apresentação das alegações finais das partes
, a julgadora que até então conduzia o feito, Dr.a
Selma Rosane Santos Arruda
, em
04/08/2017
, proferiu decisão por meio da qual
converteu o julgamento em diligência
e determinou fosse colacionado aos presentes autos, na qualidade de
prova emprestada
, o depoimento dado pela vítima
Silval Barbosa
em ação penal diversa, especificamente na denominada
“Operação Sodoma”
(número único 0006539-14.2016.8.11.0042 – código 430826), também em trâmite na sua unidade judiciária, haja vista que, em declarações prestadas nesse segundo feito, o ofendido teria discorrido sobre os fatos
sub judice
(ID 205068639 - Pág. 121/125).

A meu ver, a providência adotada pela julgadora singular, por si só,
não
basta para configurar a sua alegada suspeição
e tampouco para indicar sinais de parcialidade ou pré-disposição em seu julgamento, pois, como já dito, o
art. 156, II, do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n.o 11.690/2008, portanto, posterior à Carta Cidadã de 1988, faculta ao órgão julgador,
mesmo de ofício
,
“determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”
,
sem que isso extrapole o intento de busca pela verdade real ou traduza quebra do dever de imparcialidade
.

Ademais, à época, tratou-se de fato público e notório a formalização de acordo de colaboração premiada pelo ex-governador do Estado,
Silval da Cunha Barbosa
, de modo que,
tendo chegado ao conhecimento do órgão julgador informações que poderiam subsidiar a formação de seu convencimento acerca dos fatos objeto desta ação penal
, notadamente se o ex-governador foi ou não vítima dos ora apelantes nas extorsões a eles atribuídas pelo Ministério Público,
deveria mesmo a magistrada agir por dever de ofício para garantir o escorreito deslinde da celeuma
.

Com efeito, a vítima em questão teria sido omissa em seu primeiro depoimento no presente processo (18/01/2017) e, portanto, diante das novas declarações que chegaram à sua esfera de conhecimento,
a julgadora entendeu que havia dúvida a ser dirimida sobre ponto relevante e impulsionou o feito no sentido de saná-la
, atividade probatória que se inseria no âmbito do exercício regular de sua função jurisdicional, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“6.
Em obediência ao princípio da busca da verdade real e pela adoção do sistema de persuasão racional do juiz, é possível que o magistrado, na fase processual, determine a produção de provas ex officio
, desde que de forma complementar à atividade probatória das partes. No caso,
o juiz, conhecedor de elementos probatórios constantes de outras ações penais conexas à presente, e que poderiam suprir dúvidas existentes nos autos sobre pontos relevantes para o julgamento da causa, determinou a sua juntada ao procedimento criminal, com a reabertura de prazo às partes para manifestação
. Inteligência dos arts. 156, II e 502 da Lei Adjetiva Penal. 7. (...)”.
(HC n. 221.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017).

Aliás, caso a magistrada tomasse conhecimento a respeito da existência de elementos que poderiam auxiliar no esclarecimento da verdade real e, ainda assim, permanecesse inerte, aí então se poderia cogitar possível quebra do dever de imparcialidade e desídia da processante na condução do feito.

Por outro lado, restou evidente a regularidade do ato processual efetivado pela magistrada, pois, ao tempo em que determinou o aporte da prova emprestada,
estabeleceu também que, após a diligência, as partes fossem intimadas para se manifestar acerca do conteúdo probatório arrecadado
,
ratificando ou não os memoriais finais já apresentados
(ID 205068639 - Pág. 121/125).

Em outras palavras, não obstante tenha determinado, de ofício, o empréstimo de prova, no afã de dirimir dúvida sobre ponto relevante, a juíza também
assegurou que a medida rendesse estrita observância aos princípios do contraditório e da plenitude de defesa
, facultando às partes a prerrogativa de analisar e refutar a prova superveniente, antes da prolação da sentença, o que corrobora o comedimento na atuação da magistrada e a legalidade da medida por ela efetivada:

“1.

(...).

Independentemente de haver identidade de partes,

o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo’
(...)”
. (AgRg no RHC n. 157.715/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) – Destaquei.

Em suma, a hipótese trazida à análise pela i. defesa não se amolda a qualquer dos casos de suspeição enumerados pelo art. 254 do CPP, não havendo, pois, que se cogitar a parcialidade do órgão julgador, tampouco a imprestabilidade da prova produzida
ex officio
, qual seja, o depoimento da vítima
Silval da Cunha Barbosa
em ação penal diversa e emprestada para estes autos.

Quanto à alegada
nulidade do segundo depoimento prestado pela vítima Silval Barbosa na presente ação penal
, a tese defensiva de ilicitude probatória e de suspeição do juízo deve ser igualmente
rechaçada
.

Isto porque, pelo que se pode extrair dos autos, ao determinar nova oitiva do ofendido
Silval Barbosa
neste processo (“Operação Liberdade de Extorsão”),
o juízo
a quo
agiu para atender anseio da própria defesa
e evitar nulidades
, já que, após o empréstimo probatório do depoimento dado por
Silval
na ação penal diversa (“Operação Sodoma”),
alguns dos réus alegaram que seus patronos não estiveram presentes
na audiência em que foram colhidas as declarações emprestadas e, portanto,
não tiveram a chance de inquirir o depoente
, de modo que a
determinação judicial para a segunda oitiva sequer poderia ser tachada, pura e simplesmente, de “providência
ex officio
”
.

A propósito, tem-se que, após a determinação da juíza, datada de
04/08/2017
, a prova emprestada foi trasladada à presente ação penal em
07/08/2017
(ID 205068639 - Pág. 202/203), após o que, o Ministério Público e as defesas dos réus
MAX
,
Antônio Peres
e
HAROLDO
ratificaram

seus memoriais
já apresentados (ID 205068639 - Pág. 206, Pág. 208/209 e Pág. 210), ao passo que a defesa do réu
NAEDSON
deixou transcorrer
in albis
o prazo para se pronunciar (ID 205068641 - Pág. 98).

Por outro lado, ao que consta, as defesas de
MAYKON
e
ANTÔNIO CARLOS
impugnaram
a providência judicial
, alegando cerceamento de defesa, pois não lhes havia sido oportunizado formular perguntas ou realizar o exame cruzado da pessoa de
Silval Barbosa
no momento da coleta do depoimento advindo da ação penal diversa (ID 205068641 - Pág. 81, Pág. 91 e Pág. 98).

Diante disso,
o juízo
a quo
acertadamente determinou a produção de
nova prova
, consistente na realização de um segundo depoimento do ofendido, prestado na audiência de
18/09/2017
, justamente
com o escopo de franquear às defesas a oportunidade de inquirir o depoente sobre os fatos
sub judice
(ID 205068641 - Pág. 81, Pág. 91 e Pág. 98).

Desta feita, depreende-se da ata da solenidade que, na audiência suplementar, fizeram-se presentes os réus e seus defensores e que a defesa de
ANTÔNIO CARLOS
levantou duas questões de ordem, quais sejam, incompetência do juízo especializado e impossibilidade de oitiva de
Silval
, ante a existência de colaboração premiada em processo diverso (“Operação Sodoma”).

A arguição defensiva foi rechaçada pelo juízo na própria audiência e, após a solenidade de
18/09/2017
e o segundo depoimento da vítima, especificamente em
21/05/2018
, o juízo
a quo
determinou nova intimação das partes
, para que se manifestassem nos autos,
ratificando ou retificando as alegações finais já apresentadas
(ID 205068641 - Pág. 91), determinação que foi reiterada no despacho judicial de
01/08/2018
(ID 205068641 - Pág. 215).

Na sequência, em
29/08/2018
, a defesa do réu
ANTÔNIO CARLOS
(ID 205068642 - Pág. 53/73) e dos réus
MAX
e
MAYKON
(ID 205068642 - Pág. 75) se pronunciaram e, não obstante tenham aditado seus memoriais, não chegaram a arguir a nulidade probatória das segundas declarações tomadas de
Silval Barbosa
nesta ação penal (audiência de
18/09/2017
), tão somente da prova emprestada da “Operação Sodoma”, cujo compartilhamento
ex officio
evidenciaria suspeição e parcialidade da juíza.

Portanto, não sendo suscitada, nas alegações finais ou nos respectivos aditamentos, a nulidade probatória do segundo depoimento prestado por
Silval Barbosa
no presente processo,
a matéria se encontra aparentemente
preclusa
, pois, como é cediço, as nulidades ocorridas nos processos de competência do juiz singular devem ser arguidas em preliminar nas alegações finais, sob pena de convalidação, nos moldes do
art. 571, II, do CPP
.

Mesmo que assim não fosse, reitere-se que
não
se trata de depoimento nulo
, pelo contrário, como já dito,
a segunda oitiva teve como escopo justamente evitar futuras arguições de nulidade,
em razão da insurgência da própria defesa
, conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo
a quo
no bojo do
Habeas Corpus
n.o 1005007-46.2018.8.11.0000, outrora impetrado em prol do réu
MAYKON
,
in verbis
:

“Em 04/08/2017, a magistrada da Vara, à época, converteu o julgamento em diligência e determinou que fosse acostada aos autos cópias necessária dos depoimentos prestados nos autos registrados sob o ID 430826, a fim de dirimir quaisquer dúvidas relevantes. As partes foram devidamente intimadas a se manifestarem acerca das referidas provas, ocasião em que Ministério Público e as Defesas dos acusados MAX FEITOSA MILAS (2989/2990), ANTONIO PERES PACHECO e HAROLDO RIBEIRO ASSUNÇA0 (fls. 3027), ratificaram integralmente os memoriais anteriormente apresentados.
Já as Defesas dos acusados MAYCON
FEITOSA MILAS
e ANTONIO CARLOS
MILAS DE OLIVEIRA, inobstante terem também ratificado os termos das alegações finais por si apresentadas,
aduziram, ainda, cerceamento de defesa, alegando que não estavam presentes na audiência em que as referidas testemunhas foram ouvidas
na ação penal de ID 430826,
motivo pelo qual não puderam produzir provas por meio de perguntas
. Por sua vez, a defesa do acusado NAEDSON MARTINS DA SILVA, apesar de devidamente intimada como as demais, nada manifestou, deixando o prazo transcorrer in albis.
Assim, considerando as alegações feitas pelas Defesas, a fim de evitar alegação de nulidade, foi designada e realizada audiência para a oitiva da testemunha no dia 18/09/2017
. Conclusos os autos, determinei a intimação das panes, para se manifestarem, ratificando ou retificando as alegações finais já apresentadas”
. (ID 205068641 - Pág. 97/98).

Diante da
atuação escorreita do juízo
a quo
, que designou audiência para novo depoimento da vítima
Silval Barbosa justamente porque a defesa havia alegado cerceamento decorrente do mero empréstimo das declarações oriundas de ação penal diversa
, e considerando a aparente
preclusão da matéria
, não há o que se falar em nulidade da segunda oitiva do ofendido, realizada em
18/09/2017
.

Por oportuno, esclareça-se também que, embora a defesa de
MAX
e
MAYKON
tenha suscitado, em aditamento aos memoriais, a nulidade da audiência de
18/09/2017
, não o fizeram com base em eventual imprestabilidade probatória da segunda oitiva de
Silval Barbosa
ou suspeição do juízo processante, mas sim porque o causídico que até então patrocinava a defesa dos referidos réus não esteve presente no ato (ID 205068642 - Pág. 75).

Por outro lado, como se sabe, a nomeação de defensor dativo para a audiência é considerada válida no ordenamento jurídico pátrio, quando o defensor constituído, embora devidamente intimado, não comparece à audiência, exatamente como se viu
in casu
, consoante se depreende da ata da solenidade,
in verbis
:

“Ausente a defesa do acusado Maycon Feitosa Milas que devidamente intimada deixou de comparecer ao ato
(DJE 9119 - fls. 2096), foi nomeado para o ato o advogado Márcio Frederico Arruda Montenegro – OAB/MT 15.329”
. (Andamento de
18/09/2017
da ação penal n.o 4999-28.2016.811.0042, aferível no Sistema Primus).

Em outra vertente, a i. defesa sustenta que a
suspeição da juíza
a quo
se deve também à animosidade e perseguição em face do réu ANTÔNIO CARLOS
, pois a magistrada estaria envolvida no esquema de interceptações telefônicas ilegais instalado no Estado de Mato Grosso (
“Grampolândia Pantaneira”
) e teria concorrido para a inserção clandestina dos terminais do apelante nas escutas ilegítimas (
“barriga de aluguel”
), já que, segundo as razões recursais, a julgadora acreditava que o recorrente estaria envolvido em um plano para matá-la.

Sobre a questão, cumpre esclarecer que
o reconhecimento da

parcialidade do órgão julgador deve ser comprovado de forma robusta
,
não

bastando

meras ilações e conjecturas da parte que a argui
, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“7. (...). Entrementes,
não basta invocar causas de suspeição, em abstrato, do pantanoso rol ‘numerus apertus’, para que haja o reconhecimento do vício de parcialidade
, pois o legislador apenas sugere a incidência de certa desconfiança nesses casos.
Imprescindível, pois, que o excipiente demostre - com elementos concretos e objetivos - o comportamento parcial do juiz na atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício da jurisdição
. 8. Conclusão diversa chegaria ao absurdo de impossibilitar que o magistrado possua quaisquer relações exoprocessuais, mesmo que meramente creditícias ou pessoais, presumindo-se em abstrato o desvio funcional. (...)”
. (RHC n. 57.488/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016).

Na espécie, a tese defensiva de suspeição e viés condenatório se arrima sobre elementos extrajudiciais e extraprocessuais, produzidos à revelia do contraditório e do devido processo legal, pois se embasa em reportagens e matérias jornalísticas de veículos midiáticos que, à época, teriam divulgado trechos das declarações prestadas pelo colaborador no âmbito da chamada “Grampolândia Pantaneira”,
Cabo PM Gérson Correa
(ID 205068642 - Pág. 57/58).

Em outras palavras, conquanto seja notório que o esquema de grampos ilegais neste Estado de Mato Grosso foi apurado judicialmente, em ações penais próprias, nenhum elemento de tais ações penais (“Grampolândia Pantaneira”) foi formalmente trazido ao presente processo (“Liberdade de Extorsão”), tampouco sobreveio aos autos qualquer notícia fidedigna de que a magistrada em questão (
Dr.a Selma Arruda
) tenha sido porventura responsabilizada por inserir o terminal do ora apelante
ANTÔNIO CARLOS
ou de quem quer que fosse nas escutas clandestinas.

Aliás, urge frisar que a mesma tese defensiva, isto é, a alegada
suspeição decorrente da suposta animosidade entre a magistrada e o réu, permeada pelo contexto de escutas clandestinas e grampos ilegais
, já foi trazida ao crivo desta Terceira Câmara Criminal, no bojo do
Habeas Corpus
n.o 1009907-09.2017.8.11.0000, outrora impetrado em prol de
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
e julgado em
24/01/2018
.

O aludido remédio heroico foi extinto sem resolução do mérito, no que tange à tese de suspeição da magistrada, haja vista que o tema ainda não havia sido enfrento pelo juízo de primeira instância.

Todavia, este Colegiado não se absteve de examinar a questão, ainda que de maneira perfunctória, para aferir se havia ilegalidade flagrante, tendo concluído justamente o contrário, isto é, que as
ilações
e argumentos
abstratos
invocados pela defesa não bastavam para plantar dúvida acerca da imparcialidade da juíza
, entendimento que
agora reafirmo
.

Valho-me, pois, dos judiciosos apontamentos consignados por este órgão fracionário no acórdão que denegou a ordem de
habeas corpus
a
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
, argumentos que também
adoto como razões de decidir
e adiro como
parte integrante do presente aresto
, para evitar tautologia:

“(...). O primeiro, porquanto não existe neste writ prova pré-constituída de que a referida
exceção tenha sido aviada no primeiro grau, não havendo, portanto, qualquer pronunciamento judicial sobre tal requerimento, razão pela qual, a priori, se configura defeso a este órgão revisor analisá-la, sob pena de configurar supressão de instância
. E o segundo, eis que que
a exceção de suspeição possui procedimento próprio, prevista no ordenamento jurídico vigente art. 98 e seguintes, do Código de Processo Penal, devendo, por consequência, ser suscitado perante o magistrado excepto
, não cabendo discutir-se, pela via célere do habeas corpus,
possível animosidade havida entre o paciente e o juiz
, uma vez que tal medida demanda amplo e vedado revolvimento probatório. (...). Por outro viés, deve ser anotado que,
em relação aos fatos narrados supervenientemente pelo cabo da Polícia Militar, Gérson Correa, segundo o qual a autoridade acoimada de coatora tinha conhecimento prévio dos fatos criminosos imputados ao paciente, por estar, supostamente, a referida magistrada, envolvida em interceptações telefônicas realizadas sem autorização judicial situação que, no entender deles, acarreta a nulidade do feito originário, tem-se que essas assertivas, a priori, não merecem guarida
. Com efeito, os impetrantes
embasam essa tese em matérias jornalísticas produzidas com excertos do depoimento de um dos réus da ação penal que apura a suposta existência de grampos ilegais neste Estado
, que faz referência a uma estória com o objetivo de incluir números telefônicos de determinadas autoridades em pedidos de interceptação. Logo,
tais declarações são provas extrajudiciais, apresentadas de forma fracionada pela mídia, em investigação de processo criminal que extrapola o conteúdo do feito originário
, que apura a suposta prática de crimes de extorsão por determinado grupo de jornalistas.
Além disso, aparentemente, os números dos telefones que foram incluídos no pedido de interceptação sequer foram apontados pela magistrada, mas sim pelo promotor de justiça Maro Aurélio, em procedimento que apurava a suposta existência de um atentado contra a vida da judicante, razão pela qual não se constata, aparentemente, a existência de parcialidade por parte dela
(...). Assim, o que se infere da documentação colacionada a esta exordial, é que
em nenhum momento restou comprovado que a juíza ‘implantou’ ou participou da criação da estória de fundo que sustentasse a realização das interceptações telefônicas em alusão, medidas, essas, que, diga-se de passagem, caso tenham sido adotadas, não partiu dela
, mas, aparentemente, dos promotores de justiça do GAECO,
não havendo, portanto, como se falar em fato novo capaz de induzir o impedimento ou suspeição da referida julgadora
”
. (Trechos do v. acórdão proferido pela 3.a Câmara Criminal em
24/01/2018
,
no
HC
1009907-09.2017.8.11.00000
– ID 205068641 - Pág. 77/78).

Em suma,
não há como acolher a tese de que a juíza que presidiu a fase instrutória era suspeita

ou pré-disposta à condenação
.

Em sentido oposto, reitere-se que, no curso de toda a instrução, a magistrada
rendeu estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, inclusive quando determinava providências suplementares de ofício, a fim de alcançar a verdade real, conforme lhe faculta a legislação de regência (art. 156, II, CPP).

Ademais,
não
é possível verificar a ocorrência de qualquer
prejuízo
acarretado aos apelantes, pois,
in casu
, na fase de sentença, a juíza que conduziu a instrução já havia se aposentado e sido substituída, de maneira que
o magistrado que prolatou a condenação sequer guarda identidade física com a julgadora alegadamente suspeita
.

É dizer, na espécie, o desfecho condenatório não pode ser considerado prejuízo proveniente da suposta suspeição do órgão julgador e, como se sabe,
à míngua de prejuízo, não se declara nulidade, ainda que absoluta fosse
,
ex vi
do art. 563 do CPP.

Aliás, é igualmente sabido que o
simples resultado do processo, por si só, tampouco bastaria para evidenciar quebra do dever de imparcialidade do juízo
, sob pena de ofensa ao princípio do livre convencimento motivado:

“2. A
imparcialidade do órgão judicial

é pressuposto de validade da relação processual e a sua desobediência

deve ser impugnada em hipóteses, prazos e procedimentos legais próprios
,
cuja declaração
não é admitida apenas em função do resultado do processo penal
, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal”
. (N.U 0009511-74.2004.8.11.0042, Ap 130421/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, DJE 03/12/2018).

Com tais considerações,

REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
– ALEGADA A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
levanta preliminar de
nulidade das interceptações telefônicas
, alegando que foram decretadas e prorrogadas mediante
decisões judiciais genéricas e desprovidas de fundamentação idônea
, sem que estivessem preenchidos os
requisitos legais da medida cautelar
, o que acarretaria a ilicitude probatória do conteúdo arrecadado nas escutas e das demais provas derivadas. Adicionalmente, aduz que, no curso das captações, foram gravados
diálogos entre o recorrente e sua então advogada, o que violaria as prerrogativas funcionais desta última
e corroboraria a ilegalidade.

Por outro lado, a preliminar deve ser
rechaçada
.

A uma
, porque a decisão que decreta a quebra do sigilo das comunicações telefônicas
não exige fundamentação exaustiva
, contanto que exponha a contento, mesmo que de maneira sucinta, a existência dos requisitos exigidos pelo art. 2.o da Lei n.o 9.296/96
, isto é, a presença de:
i
)

indícios razoáveis de autoria ou participação dos suspeitos
,
ii)
em
infrações penais punidas com pena de reclusão
;
iii)
e a
impossibilidade de obtenção da prova por outros meios
.

A propósito do tema:

“2.
A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva
. Assim,
pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica
, como ocorreu na espécie”
. (HC n. 546.837/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020).

Da mesma forma,
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações, não é defeso ao juízo oficiante empregar os mesmos fundamentos para justificar a
prorrogação da medida
, bem como a
inclusão de novos números
, consoante se infere do seguinte precedente:

“3.
Ainda que o Juízo tenha utilizado um modelo de decisão para motivar as prorrogações da quebra de sigilo telefônico, bem como a inclusão de novos números, o certo é que, subsistindo as razões para a continuidade das interceptações, como ocorreu no caso
- tendo em vista a própria natureza e modus operandi dos delitos investigados -,
inexistem óbices a que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas prévias manifestações proferidas no feito
. Precedentes”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1292124/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 20/09/2017).

Na espécie, tanto no
decreto
da medida cautelar quanto nas
prorrogações
e
inclusões
de novos números, o juízo
a quo
lançou mão de
motivação adequada e concreta para demonstrar os indícios de autoria dos alvos e a imprescindibilidade das interceptações
.

Com efeito, nos autos do
Incidente de Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico

(PJE) n.o 0025699-59.2015.8.11.0042
, é possível verificar que, em
21/10/2015
, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica do acusado
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
e do servidor público
Walmir Correa
, assim como pela transferência do sigilo de dados telemáticos dos provedores de diversos endereços de IP, que estariam sendo usados pelos suspeitos.

Em
27/10/2015
, o Ministério Público opinou favoravelmente à medida e, ato contínuo,
na mesma data
, o juízo
a quo
proferiu decisão por meio da qual acolheu a representação, de maneira
motivada
e
fundamentada
, notadamente tendo em vista as
declarações de uma das vítimas (Sidney Garcia), implicando o referido apelante como o autor da extorsão
.

De acordo com a decisão judicial, o ofendido
Sidney Garcia
declarou ao delegado que o réu
ANTÔNIO CARLOS
,
proprietário do jornal “Centro Oeste Popular”
, procurou-o, em poder de Nota Fiscal sigilosa emitida por sua empresa em 2015, e
exigiu
que
Sidney
adquirisse “espaço mensal de publicidade” no aludido periódico, para que não publicasse reportagem noticiando supostas irregularidades na empresa da vítima.

Portanto, é evidente que o deferimento da interceptação telefônica foi precedido por
indícios razoáveis de autoria delitiva em desfavor do réu
, consistentes ainda na informação de que, através de endereços de IP pertencentes a computadores situados fora da Prefeitura Municipal, agentes viriam usando as credenciais do inspetor de tributos
Walmir Correa
para acessar o
ISS.Net-On-Line

(Sistema vinculado ao ISSQN de Cuiabá) e obter dados fiscais capazes de implicar as vítimas ou suas empresas em possíveis irregularidades e ilicitudes, sendo que, uma vez em poder de tais dados, passavam a extorquir os ofendidos.

No
decisum
, delineou-se a
sofisticação do
modus operandi
atribuído ao recorrente e seus comparsas
, que, reitere-se, utilizavam-se das credenciais do servidor público municipal
Walmir Correa
,

para acessar clandestinamente o
Sistema restrito do ISSQN da Prefeitura Municipal
e
angariar informações sigilosas que pudessem comprometer contribuintes
, após o que abordavam os alvos e exigiam vantagem pecuniária indevida (travestida de aquisição de “serviços publicitários” nos jornais do acusado), como contraprestação para não divulgar os dados obtidos ilicitamente.

Entretanto, a despeito das informações já existentes, ainda se fazia
necessário identificar os demais indivíduos envolvidos no esquema
, inclusive
eventuais servidores públicos
, bem como
individualizar a função de cada participante
e
se as extorsões ainda estavam em andamento
e
se havia outras vítimas que não buscaram socorro policial
, desideratos aos quais os demais meios eram insuficientes, ao passo que a
interceptação telefônica se mostrava necessária e mais adequada
, máxime tendo em vista a
necessidade de monitorar as máquinas cujos IPs estariam implicados até então
.

A propósito, colho alguns trechos do
decisum
que inicialmente decretou a quebra do sigilo telemático e das comunicações telefônicas em desfavor do recorrente
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
in verbis
:

“Segundo consta na representação, o servidor Público WALMIR CORREA ou alguém autorizado por ele, está utilizando credenciais de acesso ao sistema ISS.Net – on line de forma indevida, obtendo, com isso, informações tributarias de diversos contribuintes, dados estes que são extremamente sigilosos. Após, de posse da documentação, os criminosos entram em contato com as vítimas e exigem quantias em dinheiro, sob pena de terem seus dados divulgados e publicados na mídia local, caso não atendam à extorsão. (...). Aduz que no decorrer das investigações foi identificada situação semelhante com o
empresário Sidnei Garcia, proprietário da empresa Original Soluções Tecnológicas, a qual declarou que no dia 26/08/2015, por volta de 11:00, recebeu na sede de sua empresa a pessoa de ANTÔNIO CARLOS e outra não identificada, os quais lhe apresentaram cópias de notas fiscais emitidas por sua empresa no ano de 2015. Na ocasião, ANTÔNIO CARLOS teria feito vários questionamentos sobre a autenticidade de Atestados de Capacidade Técnica emitidos de órgãos públicos à sua empresa, sobre a constituição da própria empresa, entre outros. Ainda, ANTÔNIO CARLOS, afirmou ter recebido uma denúncia sobre irregularidades da empresa de SIDNEI, cuja notícia só não publicaria se este concordasse em adquirir uma assinatura mensal do Jornal CENTRO OESTE POPULAR, no valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais), aduzindo que ‘não existe empresa em Mato Grosso que trabalhe para o Estado e não pague propina’
. (...). havia uma
enorme quantidade de acessos ao sistema informático ISS.Net-On-Line da Prefeitura Municipal de Cuiabá feitos via internet, ou seja, fora das dependências do órgão, todos com a utilização das credenciais de acesso de WALMIR CORREA
. Registra que os casos envolvendo as vítimas Sidnei e Allan devem ser apenas uma pequena porção dos casos realmente existentes, eis que os relatórios de acesso ao sistema ISS.Net-On-Line pelo servidor WALMIR CORREA demonstram um elevado número de pessoas que foram alvo de devassas de seus dados de natureza fiscal e muito provavelmente foram também vítimas de extorsão. (...). Reforça, ainda, que
as medidas pleiteadas visam confirmar a participação dos investigados no esquema criminoso, conhecer a identidade de todos os envolvidos e principalmente a participação de outros servidores públicos, objetivando conhecer toda a extensão das fraudes, identificando o modus operandi, bem como para constatar se a fraude ainda está em andamento, eis que os investigados podem ter feito outras vítimas que ainda não realizaram denúncia
(...). Assim, a pretensão da autoridade policial em quebrar tais sigilos com fito de reforçar a prova de que as pessoas registradas na representação fazem parte efetivamente do esquema criminosa pode e deve ser acolhida, eis que prevista e, portanto, autorizada em lei. Do que se infere dos autos,
há suficientes indícios de autoria e materialidade dos fatos descritos pela autoridade policial
. (...). As medidas são, pois, necessárias à elucidação cabal dos fatos sob investigação e, portanto, perfeitamente cabível o deferimento. A
representação tem por objetivo a investigação de fatos criminosos apenados com reclusão (...), supostamente praticados pelos usuários das linhas telefônicas e dos endereços de IP informados, o que também constitui motivo suficiente para o deferimento das medidas, sem as quais fica inviabilizada a identificação da autoria delitiva
. (...). Posto isso, com espeque nas disposições legais da Lei no 9.296/96, acolho a representação (...)”
. (Trechos da decisão que, em
27/10/2015
, decretou a interceptação telefônica em face do ora apelante. ID 85099002 - Pág. 02/59 do Incidente n.o 0025699-59.2015.8.11.0042).

Da mesma forma, as
decisões que prorrogaram as interceptações já vigentes e incluíram novos terminais apresentam
motivação válida
e lastreada no arcabouço cognitivo até então existente nos autos incidentais, tanto com
remissão expressa aos fundamentos que respaldaram a decisão originária
quanto com
alusão a novos argumentos relacionados ao resultado dos 15 (quinze) dias anteriores de escutas
, consoante se infere, à guisa de exemplo, dos decisórios de prorrogação/inclusão prolatados pelo juízo
a quo
em
08/12/2015
,
02/02/2016
e
26/02/2016
(ID 85099002 - Pág. 109/118; ID 85099003 - Pág. 55/63; e ID 85099004- Pág. 3/11).

Portanto, não há o que se falar em decisões genéricas, divorciadas do caso concreto e carentes de fundamentação ou embasadas em meras denúncias anônimas, ao contrário do que sustenta a i. defesa nas razões recursais.

A duas
, porque, com relação à alegada nulidade oriunda do encontro fortuito de diálogos entre o apelante e a sua então advogada, em suposta violação à prerrogativa profissional desta última (art. 7.o, II, Lei n.o 8.906/94), deve-se pontuar que
os diálogos em questão sequer foram utilizados pelo juízo
a quo
para fundamentar a continuidade das interceptações, tampouco para dar arrimo à sentença condenatória
, inexistindo assim qualquer prejuízo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que, uma vez deferida judicialmente a medida cautelar,
inexiste nulidade no encontro fortuito de conversa entre cliente (investigado) e seu advogado
, o que mitiga a tese de violação ao sigilo profissional.

Nesse sentido:

“3.
Inexiste nulidade na interceptação telefônica fortuita do diálogo entre advogado e o paciente (cliente)
, porquanto ‘
a interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional
’ (...)”.
(AgRg no HC n. 801.685/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

“4. Conforme já decidiu a Sexta Turma desta Corte Superior, ‘
A interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo juiz responsável, abrange a participação de quaisquer dos interlocutores do investigado e, em sendo a comunicação do advogado com seu cliente interceptada fortuitamente em decorrência desse provimento judicial, não há falar em violação do sigilo profissional
’ (...). 5.
No caso, se trata de diálogo interceptado de maneira fortuita, pois ocorreu em um dos terminais monitorados com autorização judicial, e não pertencia ao advogado, de modo que não está caracterizada violação ao sigilo profissional
. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 2.636.829/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024).

A três
, porque, ainda que assim não fosse, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas no momento oportuno
, sob pena de
preclusão
:

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
,
devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de

demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE 1/4/2022) – Destaquei.

Nesse contexto, em se tratando de processos que tramitam sob a regência do juízo singular, é igualmente certo que o
momento oportuno
para a
arguição de eventuais nulidades
consiste na ocasião das
alegações finais
, conforme a exegese do
art. 571, II, do Código de Processo Penal
:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

“
4. As nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal
. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 643.437/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

In casu
, a nulidade agora levantada pela defesa em grau recursal
não foi arguida pelo apelante ou pelos corréus
opportuno tempore
, isto é, por ocasião das suas respectivas alegações finais (ID
205068638 - Pág. 278 e ss.; ID 205068639 - Pág. 15 e ss.; ID 205068639 - Pág. 45 e ss.; ID 205068639 - Pág. 115 e ss.; ID 205068639 - Pág. 4 e ss.; e ID 205068638 - Pág. 249 e ss.)
, o que implica em
preclusão
da matéria
.

Outrossim, após o encerramento da fase instrutória, por determinação do juízo
a quo
, compartilhou-se prova emprestada no presente processo e foi produzida nova prova, após o que foi oportunizado às partes se manifestarem no feito,
ratificando ou retificando as alegações finais já apresentadas
(ID 205068641 - Pág. 91 e Pág. 215).

Em seu aditamento aos memoriais,
ANTÔNIO CARLOS
limitou-se a agregar a tese preliminar de nulidade por parcialidade do juízo que presidiu a instrução,
quedando-se outra vez silente a respeito de eventual nulidade das interceptações telefônicas
(ID 205068642 - Pág. 53/73).

Aliás, justamente porque
não foi arguida pela defesa em primeira instância
, a
nulidade ora suscitada sequer constitui objeto de deliberação pelo juízo
a quo
na sentença
, de modo que a sua análise direta e imediata por parte deste Tribunal
ad quem
esbarra no risco
patente de
supressão de instância
, conforme entendimento das Cortes Superiores:

“1.
O tema

concernente à imprescindibilidade do BOPM
não foi analisado pela Corte de origem, sendo, pois, inviável o exame direto por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância
”
. (
STJ
- RHC: 84050 SP 2017/0105290-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2017) – Grifei.

“4.
As alegações

de violação ao art. 30 do Código Penal e de desrespeito à cadeia de custódia das provas
não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias
”
. (
STF
- HC: 207129 SC 0061927-43.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2022) – Destaquei.

Não têm decidido de forma diversa os demais Tribunais pátrios, inclusive este
TJMT
:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal) – Grifei.

“Não obstante o pedido restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline, formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,

constata-se que

não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

Destarte, tratando-se de matéria
preclusa
, cuja análise direta por este Tribunal acarretaria
supressão de instância
, resta de todo inviável acolher a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas levantada pela i. defesa.

A quatro
, porque o
conteúdo das interceptações sequer foi utilizado na sentença para fundamentar a condenação dos sentenciados
, de modo que
não restou demonstrado prejuízo concreto ao réu
, sem o qual, como é cediço,
não se declara a nulidade, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas
, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
.

Sobre o tema:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024).

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, no dia
29/07/2015
, por volta das 14h00min, na sede da empresa “Stelmat Teleinformática Ltda.”, em Cuiabá, os réus
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima
Allan Exupery de Araújo
, proprietário da referida empresa,

a efetuar a compra de cota de publicidade em jornal pertencente ao “Grupo Milas de Comunicação”, o que os réus fizeram mediante emprego de grave ameaça, consistente na promessa de publicação de reportagens tendenciosas a macular a imagem da empresa do ofendido, dificultando assim novas contratações de tal pessoa jurídica com a Administração Pública (
FATO 01
).

Depreende-se da exordial acusatória também que, nos dias
26 e 31/08/2015
, na sede da empresa “Original Soluções Tecnológicas”, em Cuiabá, os acusados
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima
Sidney Garcia
, proprietário da referida empresa, a efetuar a compra de cota de publicidade em jornal pertencente ao “Grupo Milas de Comunicação”, o que os acusados fizeram mediante o emprego de grave ameaça, consistente na promessa de publicação de reportagens difamatórias em desfavor da empresa do ofendido, dificultando assim novas contratações de tal pessoa jurídica com a Administração Pública (
FATO 02
).

Ainda de acordo com o
Parquet
, em data não apurada do
mês de outubro de 2015
, em Cuiabá, os increpados
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, tentaram constranger a vítima
Leonardo da Silva Cruz
, a efetuar a compra de cota de publicidade em jornal pertencente ao “Grupo Milas de Comunicação”, o que os increpados fizeram mediante grave ameaça, consistente na promessa de publicação de reportagens tendenciosas a macular a imagem da empresa do ofendido, sendo que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (
FATO 03
).

A peça incoativa dá conta de que, entre os
meses de maio e junho de 2014
, em Cuiabá,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram as vítimas
Silval Barbosa
e
Pedro Jamil Nadaf
a efetuarem o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), disfarçados sob a forma de “aquisição de publicidade”, o que os réus fizeram mediante grave ameaça, consistente na promessa de publicação de reportagens difamatórias à imagem dos ofendidos, os quais ocupavam, à época do fato, os cargos de Governador do Estado de Mato Grosso e de Secretário da Casa Civil, respectivamente (
FATO 04
).

Segundo a proposição ministerial, em data indeterminada, porém, sabidamente no mês de
agosto de 2014
, no escritório da empresa “SF Assessoria e Organização de Eventos” (nome fantasia: “Espaço Casa Rio”), situado no bairro Goiabeiras, em Cuiabá,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima
Filinto Muller
a efetuar o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que os acusados fizeram mediante grave ameaça, consistente na promessa de divulgação de reportagens tendenciosas a desonrar o ofendido e sua empresa, o que dificultaria novas contratações com a Administração Pública (
FATO 05
).

Narra a denúncia que, no início de
dezembro de 2015
, na sede da empresa “Base Dupla Serviços e Construção Civil EIRELI”, em Cuiabá,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima
José Ari de Almeida
a efetuar o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que os increpados fizeram mediante grave ameaça, consistente na promessa de publicação de reportagens noticiando que a empresa do ofendido era alvo de investigação pela Polícia Federal em suposto caso de fraude à licitação, o que dificultaria novas contratações com a Administração Pública (
FATO 06
).

A prefacial descreve ainda que, em data incerta, mas sabidamente em
meados do ano de 2015
, na sede da empresa “Consignum Programa de Controle e Gerenciamento de Margem Ltda.”, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, Edifício Top Tower, em Cuiabá,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima
Willians Paulo Mischur
a adquirir serviços publicitários no jornal “Notícia Max”, pertencente ao “Grupo Milas de Comunicação”, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que os réus fizeram mediante grave ameaça, consistente na promessa de publicação de novas reportagens tendenciosas a macular a imagem da empresa do ofendido, o que dificultaria novas contratações com a Administração Pública (
FATO 07
).

A peça vestibular discorre que, em data indeterminada, mas sabidamente no mês de
setembro de 2015
, na Secretaria Municipal de Gestão de Cuiabá, nesta Capital,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima
Pascoal Santullo Neto
a efetuar o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que os denunciados fizeram mediante grave ameaça, consistente na promessa de divulgação de matéria jornalística noticiando a constituição fraudulenta de empresa, através de interposta pessoa, supostamente elaborada pela vítima
Pascoal Santullo
, então Secretário Municipal de Gestão, e o então Prefeito Municipal
Mauro Mendes
(
FATO 08
).

Outrossim, a preambular dá conta de que, em
11/11/2015
, às 09h54min, em Cuiabá,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
, em unidade de desígnios, com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, tentaram constranger a vítima
Marilena Aparecida Ribeiro e Silva
a efetuar compra de cota de publicidade em jornal pertencente ao “Grupo Milas de Comunicação”, o que os acusados fizeram mediante o emprego de grave ameaça, consistente na promessa de divulgação de reportagens difamatórias em desfavor da empresa da ofendida, sendo que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (
FATO 09
).

Por fim, extrai-se da exordial acusatória que,
anteriormente aos 09 (nove) fatos narrados acima
, em data não precisada, mas sabidamente no
ano de 2014
, em Cuiabá,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
,
NAEDSON MARTINS DA SILVA
e
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
, juntamente com o corréu
Antônio Peres Pacheco
e com servidores públicos municipais e terceiros ainda não identificados, todos com consciência e vontade, de maneira estabilizada, constituíram organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo comum de obter vantagem pecuniária mediante a prática de infrações penais, notadamente delitos de extorsão (
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– delito antecedente
).

De acordo com a narrativa fática da denúncia, os integrantes da organização criminosa são vinculados ao “Grupo Milas de Comunicação” e aos jornais de propriedade do grupo e, após elaborarem o esquema criminoso, passaram a utilizar indevidamente as credenciais de acesso pertencentes ao servidor público municipal,
Walmir Correa
, à época lotado na coordenadoria de
ISSQN da Prefeitura de Cuiabá
, para ingressar na base de dados informatizada do aludido órgão público, especificamente no
Sistema ISS.NET-On-Line
, de onde arrecadavam informações fiscais sigilosas de contribuintes, preferencialmente agentes políticos, profissionais liberais e empreendedores cujas empresas contratassem com a Administração Pública.

Uma vez em posse de dados sensíveis ou que pudessem indicar irregularidades nos convênios público-privados, abordavam as vítimas, sob o pretexto de agendar uma entrevista para matéria jornalística, oportunidade em que empregavam ameaça consistente em publicar ou continuar publicando reportagens contumeliosas envolvendo as possíveis ilicitudes da empresa ou do empresário e exigiam vantagem econômica indevida dos ofendidos, muitas vezes disfarçada de proposta contratual de aquisição de mídia e cota de publicidade ou de patrocínio para o jornal.

Diante destes fatos,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAX FEITOSA MILAS
e
MAYCON FEITOSA MILAS
, ora apelantes, foram
denunciados
como incursos nas penas de 07 (sete) crimes de
extorsão consumada
(
Fatos
01
,
02
,
04
,
05
,
06
,
07
e
08
)

e 02 (dois) crimes de
extorsão tentada
(
Fatos
03

e
09
), além do delito de
integrar organização criminosa
, nos moldes do
art. 158,
caput
, por sete vezes
, e
art. 158,
caput
, c/c art. 14, II, por duas vezes
, todos do Código Penal, e
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, imputando-se ao primeiro, ainda, a circunstância
agravante
relacionada ao exercício de
papel de comando
no âmbito da facção (art. 2.o,
§3.o
, Lei n.o 12.850/13).

Urge salientar que
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
, ora apelados, foram acusados das mesmas imputações na exordial acusatória, assim como o corréu
Antônio Peres Pacheco
, pois, não obstante os réus
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
se revezassem na abordagem das vítimas e na prática dos atos executórios, os apelados
HAROLDO
e
NAEDSON
e o codenunciado
Antônio Peres
concorriam para as extorsões, à medida que se incumbiam de levantar as informações fiscais e demais dados sensíveis que subsidiariam as reportagens tendenciosas usadas pelos comparsas para ameaçar os ofendidos.

Após o devido processo legal, a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente procedente
na sentença, que
condenou

ANTÔNIO CARLOS
,
MAX
e
MAYCON
pela prática dos crimes de
extorsão consumada
, por 06 (seis) vezes, em
continuidade delitiva
(
Fatos
02
,
04
,
05
,
06
,
07
e
08

da denúncia), e aplicou o instituto da
emendatio libelli

(art. 383, CPP) em relação ao delito de organização criminosa,
desclassificando
a conduta para
associação criminosa
, esta última em
concurso material
com as infrações patrimoniais, tudo nos moldes do art. 158,
caput
, c/c art. 71 e art. 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

No mesmo pronunciamento judicial,
ANTÔNIO

CARLOS
,
MAX
e
MAYCON
foram
absolvidos
dos delitos de extorsão narrados nos
Fatos
01
,
03
e
09
(extorsão consumada e extorsões tentadas, em que figuravam como vítimas, respectivamente,
Allan Exupery de Araújo
,
Leonardo da Silva Cruz
e
Marilena Aparecida Ribeiro Silva
); ao passo que
HAROLDO
,
NAEDSON
e
Antônio Peres
restaram
absolvidos
de todas as imputações, por falta de provas, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a i.
DEFESA TÉCNICA
dos réus condenados e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
agora exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

DOS DELITOS DE EXTORSÃO (art. 158,
caput
, CP)
– RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

Os réus
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
e
MAX FEITOSA MILAS
buscam a
absolvição
dos delitos de extorsão pelos quais foram condenados na sentença, quais sejam, os
Fatos
02
,
04
,
05
,
06
,
07
e
08
, ao passo que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por sua vez, almeja a
condenação
dos réus absolvidos,
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
, especificamente para incursioná-los nas extorsões descritas nos
FATOS
02
,
05
e
06
da denúncia.

Considerando a identidade de fatos e provas que envolvem a pretensão absolutória da defesa e o pleito condenatório do
Parquet
, passo à análise conjunta das insurgências das partes, no que tange aos delitos patrimoniais.

Como se sabe, o crime de extorsão está tipificado no
art. 158 do Código Penal
e consiste na conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida.

Em outras palavras, é o ato de forçar alguém a fazer algo que não deseja, em que
a vítima tem a sua resistência vencida e é compelida, mediante violência ou grave ameaça, a colaborar ativamente com o autor da infração penal
, para que este obtenha, em prejuízo daquela, vantagem econômica ilegítima.

Trata-se de delito praticado a título de dolo, que exige ainda para a sua configuração a presença de elemento subjetivo específico (consubstanciado no “intuito de obter vantagem econômica indevida”). É classificado pela doutrina como de natureza complexa, que tutela a um só tempo tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade individual do sujeito passivo, razão pela qual a pena é majorada de um terço até a metade caso o crime seja perpetrado com o emprego de arma ou em concurso de dois ou mais infratores.

Ademais, o delito de extorsão detém
natureza formal
e a sua consumação
prescinde da ocorrência do resultado naturalístico
, ou seja, independe da efetiva obtenção da vantagem indevida ou da capacidade da vítima de adimplir com a exigência feita pelo agente.

A matéria, aliás, encontra-se consolidada no enunciado de
Súmula n.o 96 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a vítima da extorsão descrita no
FATO 02
da denúncia
,
Sidney Garcia
confirmou

em juízo
que, no dia
26/08/2015
, na sede da sua empresa “Original Soluções Tecnológicas”, foi procurado pelo apelante
ANTÔNIO CARLOS
, em busca de uma entrevista, oportunidade em que o réu exibiu ao declarante diversos documentos,
dentre os quais notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica por serviços prestados ao TCE-MT
, ao tempo em que questionava sobre possíveis irregularidades e tecia acusações, inclusive
indagando para quem o ofendido pagava propina
e como tal esquema funcionava, pois
estava ali para “ajudá-lo” e não publicaria os alegados desvios
,
contanto que o depoente firmasse contrato com o jornal do acusado
.

Nos termos colocados por
Sidney Garcia
,
“(...) e fazendo algumas acusações, dizendo, inclusive perguntando para quem que eu estava pagando propina, de quanto era, como é que eu trabalhava e
que queria me ajudar, na verdade ele foi lá para me ajudar. Dizendo que não ia colocar nada daquilo, desde que eu fizesse um contrato mensal com ele
”
. (Relatório de Mídias no ID

205069678).

A vítima prosseguiu relatando que perguntou a
ANTÔNIO CARLOS
onde ele havia obtido as notas fiscais, as quais não eram públicas, em face do que o increpado respondeu que “tinha fontes”.

Sidney
disse que
não cedeu à extorsão
e, ato contínuo, o réu verbalizou que enviaria uma nota fiscal ao ofendido e que, nas palavras da vítima,
“se eu fosse inteligente, eu pagaria a nota fiscal para que evitasse de ser divulgado no meio de comunicação dele
e em outros meios de comunicação
aquelas informações
”
. (Relatório de Mídias no ID

205069678).

O ofendido aduziu que, mais tarde naquela data, terceira pessoa compareceu à sua empresa, com uma nota fiscal em mãos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes a serviços de “assessoria publicitária”, dizendo que estava ali a mando de
ANTÔNIO CARLOS
e que foi lá para receber os valores, conforme o réu havia advertido naquela manhã,
o que foi recusado pelo depoente
.

Sidney
asseverou também que, na data subsequente, dois homens compareceram ao seu escritório, pedindo uma entrevista sobre os mesmos fatos alegados por
ANTÔNIO CARLOS
.

Ao ser indagada em audiência se a dupla consistia nos réus
HAROLDO
e
NAEDSON
, a vítima admitiu que, embora os nomes lhe soassem familiares,
não foi capaz de identificar com certeza que se tratava desses acusados na delegacia, tampouco por ocasião da oitiva judicial
; ao que acrescentou ainda a informação de que
cientificou os homens que gravaria tal entrevista em seu celular e eles anuíram
, complementando que, a despeito da incisividade da entrevista, neste segundo momento,
não houve sugestão para que o ofendido adquirisse espaço publicitário no jornal
.

Outrossim,
Sidney
destacou que o valor cobrado por
ANTÔNIO CARLOS
(R$ 30.000,00) seria
“extremamente exorbitante”
e incondizente à prática de Mercado para serviços publicitários e, quando questionado pela i. defesa do réu,
confirmou a seriedade da grave ameaça lançada pelo agente
, ao relatar que, embora
ANTÔNIO CARLOS
não tenha usado explicitamente o termo “extorsão”,
sentiu-se extorquido pela maneira com que o acusado colocou que iria “ajudá-lo”
e pela forma que tal “ajuda” seria dissimulada, isto é, como contrato de publicidade, em troca da não divulgação de supostas irregularidades da empresa do ofendido.

Nas palavras da vítima,
“(...)
se eu me senti extorquido? Me senti.
Se eu dissesse para o senhor que ele usou a palavra ‘extorsão’, não.
Ele não usou a palavra extorsão. Mas eu me senti, sim, extorquido pela maneira que ele colocou a palavra ‘lhe ajudar’.
(...). Ele me ofereceu ‘ajuda’. Primeiro, ele ofereceu ajuda. Ele disse que o valor, a nota que ele mandaria, seria a título de publicidade, mas
os R$ 30.000,00 ele deixou bem claro, doutor, que era para me ‘ajudar’
. Tanto não publicando, ele foi bem claro, volto a dizer,
ele foi bem claro em que não publicaria nada
e que teria acesso a outros meios, outras mídias,
para que também não fosse nada divulgado
”
. (Relatório de Mídias no ID

205069678).

Por fim, reafirmando a gravidade da ameaça,
Sidney Garcia
explicitou que, caso fossem veiculadas reportagens jornalísticas difamatórias em desfavor de sua empresa, isto lhe causaria não só danos morais, mas também prejuízo financeiro e patrimonial, pois dificultaria novas contratações com o Poder Público.

Com relação à vítima do
FATO 04
da denúncia
,
Silval da Cunha Barbosa
, tem-se que este narrou
em juízo
(18/09/2017) que foi insistentemente procurado pelo réu
ANTÔNIO CARLOS
,
em busca de recursos do Governo, como contraprestação para que não publicasse reportagens no jornal do qual ele era dono
, sendo que, diante da resistência de
Silval
, o acusado chegou a publicar matéria em seu desfavor, a respeito de uma fazenda adquirida pelo ofendido que, na impressão do réu, teria sido comprada com dinheiro público.

Segundo
Silval
, não satisfeito,
ANTÔNIO CARLOS
seguiu à sua procura,
dizendo que conhecia outros desvios e irregularidades no âmbito do Governo
e
exigindo a entrega de centenas de milhares de reais
, em face do que o declarante disse que arcaria com o ônus mensalmente, em prestações de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Perante a autoridade judiciária,
Silval
revelou que,
após ceder à exigência do acusado
e firmar o compromisso com ele, convocou
Pedro Nadaf
e determinou que este lidasse com os pagamentos, afirmando que, após a entrega da vantagem indevida, inclusive R$ 100.000,00 (cem mil reais) em cheques, o réu não o procurou novamente e não sabe dizer se o seu jornal publicou novas matérias difamatórias. Destacou que, quando exigia a vantagem pecuniária,
ANTÔNIO CARLOS
mencionava que eventuais publicações danosas seriam veiculadas nos jornais de sua empresa de comunicação (Grupo Milas de Comunicação).

Silval
revelou ainda que
anuiu com as exigências do increpado
, porque, nas suas palavras,
“naquele momento, eu não queria escândalo, de estar divulgando matérias que, possivelmente seriam verdadeiras, como é o caso da fazenda. Das relações de ilícito dentro do Governo. (...).
Eu não queria que se tornasse público nenhum escândalo, dentro do Governo, de corrupção
”
. (Relatório de Mídias no ID 205069659 - Pág. 6).

Sob o crivo do contraditório, a vítima descreveu que, não obstante o Grupo Milas de Comunicação possa ter recebido legalmente certos valores do Governo, a título de serviços publicitários legítimos, a
quantia aproximada de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) foi repassada ao acusado “por fora”
, ou seja, como
vantagem exigida pelo agente, para não publicar ilicitudes ocorridas na Gestão de Silval Barbosa
.

Por derradeiro, o ofendido

assegurou que
os pagamentos da vantagem indevida foram efetivamente realizados
, o que o depoente pôde afirmar não só com base na palavra de
Pedro Nadaf
, que funcionou como intermediário dos repasses, mas também tendo em vista a existência de rastro documental, como os cheques emitidos em benefício dos extorsionários.

Conforme narrou
Silval
em audiência instrutória,
“Pode ter recebido alguma coisa dentro do processo legal,
mas esses setecentos mil reais, a sua grande maioria foi por fora
. Pode ter tido alguma coisa. Mas
por fora, totalmente ilegal
. (...). Ele me relatava. Eu determinei que pagasse e ele me relatou que cumpriu com o
ANTÔNIO CARLOS
. E eu acredito que cumpriu, porque ele parou de cobrar. (...). Tem cheques, doutor.
Cheques foram depositados
.
Pedro Nadaf pagou, doutor
.
Pagou
. Essa é a verdadeira história”
. (Relatório de Mídias no ID 205069659 - Pág. 6).

Além das declarações judiciais da vítima
Silval

Barbosa
, a
ocorrência material
da extorsão narrada no
FATO 04
da denúncia
, assim como a respectiva
autoria
que recai sobre os réus condenados, estão corroboradas através depoimento prestado
em juízo
pelo ofendido
Pedro Jamil Nadaf
, segundo o qual, à época dos fatos, o então Governador do Estado
Silval Barbosa
solicitou ao depoente que fizesse o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em prol do acusado
ANTÔNIO CARLOS
, razão pela qual
Pedro Nadaf
pegou tal quantia emprestada junto à
factoring
de
Filinto Muller
(vítima do
FATO 05
).

Pedro Nadaf
explicitou que, do montante emprestado,
R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram repassados em 03 (três) cheques
, e que, embora a vantagem pecuniária tenha sido exigida à vítima
Silval
por
ANTÔNIO CARLOS
, os
valores foram recebidos pelo filho deste
, especificamente pelo acusado
MAYKON MILAS
, para quem o depoente afirma ter entregado os títulos de crédito.

Nos termos colocados pelo declarante,
“no ano de 2014, o então Governador
Silval Barbosa
me solicitou que fizesse um pagamento para o senhor
ANTÔNIO CARLOS
né no valor de duzentos mil reais (...), peguei
duzentos mil reais
,
cem mil em dinheiro
, pedi pro senhor
Chico Lima
pegar com
Filinto
, ele tinha muito contato com o seu
Filinto
né, e
cem mil reais em três cheques
, se não me engano, vieram também para completar o valor e ai
eu entreguei para o MAYKON, filho dele, do senhor ANTÔNIO CARLOS
”
. (Relatório de Mídias no ID 205069678).

Por oportuno, frise-se que as declarações
judiciais
de
Pedro Nadaf
não só corroboram a narrativa de
Silval Barbosa
, mas também denotam o
conluio entre os réus condenados
, isto é, que
ANTÔNIO CARLOS
agia com o auxílio de seus filhos
MAX
e
MAYKON
, e que
modus operandi
do trio era permeado pela divisão de tarefas entre eles, visando satisfazer objetivo comum.

Ademais, os depoimentos dados por
Silval Barbosa
e
Pedro Nadaf
(
FATO 04
) vão ao encontro da
prova documental
coligida ao feito, notadamente as
cópias dos cheques
mencionados pelos ofendidos, das quais é possível inferir que os títulos de crédito foram
emitidos pela empresa “SF Assessoria e Organização de Eventos EIRELI”
, pertencente à pessoa de
Filinto Muller
(vítima do
FATO
05
),
em benefício não só da Empresa Milas de Comunicação

(
cártulas n.o 850190 e n.o 850191),
mas também em favor da ex-esposa de MAYKON
,
Gracieli de Miranda Monteiro
(cártula n.o 850192), tudo consoante as cópias juntadas no ID 205068536 - Pág. 117/122.

Ao ser confrontado em audiência sobre o porquê se socorreu junto a uma
factoring
para obter a quantia exigida pelo Grupo Milas e não realizou o pagamento regularmente via Sistema FIPLAN, como remuneração por eventuais trabalhos midiáticos ou publicitários prestados pelos réus ao Governo,
Pedro Nadaf confirmou a
natureza indevida da vantagem econômica
, explicando que
o montante demandado por ANTÔNIO CARLOS não dizia respeito a “serviços institucionais”
, mesmo porque, caso assim fosse, a quitação sequer se daria através da Casa Civil, e sim da própria Secretaria de Comunicação, precedida de prévio Empenho.

No mesmo sentido, têm-se ainda as declarações de
Filinto Muller
, vítima do
FATO 05
da denúncia, o qual confirmou
em juízo
que, através de sua empresa “SF Assessoria e Organização de Eventos EIRELI” (nome fantasia: “Espaço Casa Rio”),
realmente emitiu 03 (três) cheques
, no valor total de
R$ 100.000,00
(cem mil reais), e os entregou a
Pedro Nadaf
, a fim de que este pudesse
“apagar um incêndio”
(
FATO 04
), sendo que,
dias depois, também passou a ser alvo de extorsão
, por parte de pessoas ligadas ao veículo “Centro Oeste Popular”, perpetrada mediante o mesmo
modus operandi
usado nos fatos anteriores.

Em relação ao
FATO 05
da denúncia
,
Filinto Muller
, proprietário da empresa “SF Assessoria e Organização de Eventos EIRELI” (nome fantasia: “Espaço Casa Rio”), em audiência instrutória, declarou conhecer pessoalmente alguns dos denunciados, como
MAIKON
,
MAX
e
NAEDSON
, ressaltando que lidou com
ANTÔNIO CARLOS
apenas por telefone. Relatou que, entre os anos de 2014 e 2015, envolveu-se em negócios escusos com agentes políticos do Estado e que, nesse contexto, recebeu uma ligação de
Pedro Nadaf
, solicitando o empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para “apagar uma fogueira”, o que foi aceito pelo depoente.

Filinto
prosseguiu narrando que, certo tempo depois, surgiu a figura do réu
ANTÔNIO CARLOS
, que passou a contatá-lo por telefone, dizendo representar o jornal “Centro Oeste Popular” e pressionando o ofendido acerca de irregularidades da sua empresa, que teria sido constituída em nome de “laranjas”.

Nesse contexto, a vítima aduz que
ANTÔNIO CARLOS

bradava que sabia quem era o “laranja” da empresa

e que estava na posse de 03 (três) cheques emitidos pela pessoa jurídica do ofendido
, o que levou o declarante a ligar tal situação ao empréstimo feito a
Pedro Nadaf
semanas antes.

Filinto
declarou que

exigiu ver as cártulas que
ANTÔNIO CARLOS
alegava ter em mãos e que foi
MAYKON
quem lhe exibiu os títulos de crédito, haja vista que, quando conseguiram uma reunião presencial com
Filinto
,
ANTÔNIO CARLOS
enviou seu filho
MAYKON
para extorqui-lo.

À guisa de contextualização, transcrevo trechos do depoimento judicial do ofendido
Filinto Muller
:

“
Filinto Muller
: Passou um tempo, me surge a figura do
ANTÔNIO CARLOS
, por telefone (...), o jornal Centro Oeste Popular. E ele foi fazendo algumas pressões, alguns questionamentos por telefone, de quem que era essa empresa, de quem que era isso (...). Ele questionava a empresa ‘SF’, uma empresa que eu constituí. (...). E ele começou a me pressionar, que tinha descoberto que a empresa estava em nome de ‘laranja’. Que ele já conhecia o nome do ‘laranja’. (...).

Eu liguei as coisas na hora: é coisa do
Pedro Nadaf
. Porque (...) ele falava ‘eu estou com três cheques seus na mão’. E ele não me mostrava esses cheques. Eu falava ‘você não tem, você não tem’. Ele foi e me mostrou esses cheques. Quando ele me mostrou esses cheques, eu corri lá no
Pedro Nadaf
.

MP: Ele estava primeiro conversando por telefone com o senhor, como é que ele mostrou o cheque?

Filinto Muller:
O
MAYKON
mostrou. O
MAYKON
. (...). O
ANTÔNIO CARLOS
falou que tinha três cheques, no telefone, e tal. Eu marquei uma reunião com ele à noite, umas sete horas da noite, no Palácio. Com
Pedro Nadaf
, o
MAYKON
e eu (...).

MP: O senhor falou com o
ANTÔNIO CARLOS
, ele fez essa proposta. Onde que entrou o
MAYKON
nisso aí?

Filinto Muller
: Ele mandou o
MAYKON
no Palácio. O
ANTÔNIO CARLOS
. Aí chegou lá, que que aconteceu? O
Pedro Nadaf
‘marcou um X’ na minha testa e falou: ‘o problema é dele, eu não tenho nada com isso. A extorsão que eu sofri, eu já paguei. Agora você resolve com o
Filinto
. Esse negócio do
Filinto
aí eu não sei nem o que que é’. (...). Olha como funcionou (...), eles descobriram alguma coisa do
Pedro Nadaf
, certo? Foram lá, extorquiram o
Pedro Nadaf
. Certo? O
Pedro Nadaf
, com medo da extorsão deles, isso o
ANTÔNIO CARLOS
, tá? O
Pedro
me procura. Eu vou, emito cheque da empresa para pagar a extorsão. O
ANTÔNIO CARLOS
vai lá extorquir o
Pedro
. O
Pedro
pede dinheiro para mim, que estou fazendo só coisa errada com ele, para pagar a extorsão. Eu dou três cheques. Um de quarenta e dois de trinta. ‘SF Eventos’. O
Pedro
pega os cheques e dá para o
MAYKON
. O
MAYKON
passa para o pai. O pai, com o esquema que ele tinha no ISSQN, levanta as notas que essa empresa ‘SF’ tinha emitido. Não era nem para o Governo. Emitido para uma empresa que prestava serviço para o Governo. Devolve para o pai. O pai vai lá no
Pedro
e faz a ‘extorsão da extorsão’: ‘se você não me der mais tanto, eu arrebento essa empresa aqui’. (...). Aí o
Pedro Nadaf
botou o X na minha testa e falou ‘problema é dele, resolve com ele’”
. (Relatório de Mídias no ID 205069659).

Outrossim,
Filinto
asseverou que, na data subsequente à reunião, passou a receber ligações incessantes dos réus e sempre se recusava a atendê-las, mas, poucos dias depois,
MAYKON
e
ANTÔNIO CARLOS
enviaram dois jornalistas ao seu escritório, especificamente os réus
HAROLDO
e
NAEDSON
, os quais afirmaram que já sabiam de detalhes das operações da empresa da vítima e que haviam localizado, na cidade de Cáceres/MT, o proprietário de fachada (“laranja”) da pessoa jurídica, de nome
Sebastião Farias
.

Filinto
asseverou que, embora inventasse desculpas e justificativas, a fim de isentar-se de responsabilidade pelos vícios na constituição da empresa,
a dupla de jornalistas dizia que estava ali a trabalho, no afã de realizar uma reportagem
, por ordem do patrão
ANTÔNIO CARLOS
.

Acerca do envolvimento dos apelados
HAROLDO
e
NAEDSON
no
FATO 05

da denúncia,
Filinto
relatou que estes lhe procuraram, a mando de
ANTÔNIO CARLOS
,
apresentaram-se como jornalistas
do Grupo Milas de Comunicação e
passaram a entrevistá-lo a respeito das irregularidades que haviam levantado
, vindo posteriormente a publicar a reportagem sobre os desvios, porém,
não chegaram a exigir vantagem indevida para que deixassem de divulgar a matéria
.

O ofendido verbalizou também que os jornais vinculados ao Grupo Milas de Comunicação publicaram matérias sensacionalistas em seu desfavor, inclusive com a sua fotografia na capa, o que repercutiu negativamente em sua vida pessoal e profissional, causando grande prejuízo. Contou que,
após as primeiras matérias, reuniu-se com pessoas do meio político e empresarial para buscar uma solução
, mas nada foi resolvido, após o que
foi orientado a efetuar o pagamento exigido, para fazer cessar as publicações
.

Destaque-se que o depoimento judicial do ofendido
Filinto
é corroborado pela
cópia do jornal “Centro Oeste Popular”
, de
16/08/2014
, em que a imagem da vítima e o nome fantasia de sua empresa (“Espaço Casa Rio”) aparecem sob a manchete:
“Firma aberta em nome de pedreiro fez parceria com empresa que fatura milhões dos cofres públicos em MT”
. (ID 205068536 - Pág. 28).

Em seu relato,
Filinto
pontuou que,
após uma série de matérias contumeliosas,

decidiu ceder às extorsões e concordou com o pagamento de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), os quais foram
entregues em espécie pelo declarante ao acusado MAYKON
, em uma sacola, na sua empresa; ressaltando que tal valor consistiu na metade da pedida inicial de
ANTÔNIO CARLOS
, que

exigia R$ 300.000,00 (
“três de cem”
), para não divulgar as informações prejudiciais à vítima.

O ofendido narrou que,
depois de realizar o pagamento, os agentes deixaram de importuná-lo
, até a prisão de
ANTÔNIO CARLOS
, após a qual este voltou a extorqui-lo, pois, segundo a vítima, o réu teria exigido elevada importância pecuniária, para não

embaraçar o acordo de colaboração premiada firmado entre o
Filinto
e o MPE em processo diverso (
“cada dia que ele estava preso, ele ia cobrar cinco mil reais”
).

Com efeito, a narrativa judicial da vítima
Filinto Muller
restou corroborada pelo depoimento prestado em audiência pela pessoa de
Pedro Jamil Nadaf
, que, embora figure como uma das vítimas do
FATO 04

da denúncia, acabou por testemunhar a extorsão desencadeada em seguida, contra
Filinto (
FATO 05
).

Ao ser ouvido
em juízo
,
Pedro Nadaf
confirmou que, passados cerca de vinte ou trinta dias desde a entrega dos cheques emitidos pela empresa de
Filinto
a
MAYKON
(
FATO 04
), os réus
ANTÔNIO CARLOS
e
MAYKON
passaram a insistir em um novo encontro com o depoente na Secretaria da Casa Civil, pasta chefiada por
Nadaf
, à época. Após muita persistência, concordou em recebê-los, ocasião em que
ANTÔNIO CARLOS
,
com animosidade e atitude ostensivamente extorsionária
, confrontou o declarante a respeito da empresa de
Filinto
, sugerindo que a “SF Assessoria e Organização de Eventos EIRELI” pagava “propina” nos contratos que entabulava com o Governo, pois figurava como emitente dos cheques que
Nadaf
havia repassado à dupla no mês anterior.

Pedro Nadaf
asseverou ainda que, na reunião, o agente foi enfático ao dizer que publicaria reportagens, noticiando que a empresa de
Filinto Muller
havia sido constituída em nome de “laranja”, e que
Filinto foi ameaçado a pagar a quantia de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) aos condenados,
para que tais matérias não viessem à tona
.

A propósito, transcrevo trechos pertinentes do relato judicial de
Pedro Nadaf
,
in verbis
:

“(...) cem mil reais em três cheques (...), eu entreguei para o
MAYKON
, filho dele, do senhor
ANTÔNIO CARLOS
. Passados vinte ou trinta dias, não sei exatamente o tempo, mas passado um tempo, o seu
ANTÔNIO CARLOS
começou a insistir pedindo uma audiência lá na Casa Civil (...), o
MAYKON
que ligava pedindo essa audiência, aí eu marquei para atendê-los. Quando eu atendi, o senhor
ANTÔNIO CARLOS
começou a conversar animosidades aí ele abriu uma pasta tirou uns documentos da pasta, uma fotocópia e me entregou, e perguntou se eu conhecia aquela empresa.
Era uma cópia de um alvará de funcionamento de uma empresa
. Eu falei que não, não conhecia e não sabia que empresa que era essa. E ele insistiu várias vezes se eu conhecia essa empresa e essa empresa prestava serviços para o Estado. Eu falei que não sabia que empresa que era e eu realmente eu não sabia, né.
Aí ele falou ‘mas essa empresa deve ter pago propina para o senhor’. Eu falei ‘por quê?’ Aí ele falou ‘não, porque o senhor me passou cheques que são dessa empresa’. Aí que eu me lembrei do pagamento que eu tinha feito. Aí eu olhei para o MAYKON, o MAYKON abaixou a cabeça
. E eu me recordei o que era e
falei ‘olha, esses cheques eu peguei de uma factoring, não tenho nada a ver com isso, dessa empresa
, de onde veio, a proveniência desse cheque. (...) se você quiser conversa com o proprietário da factoring que eu tomei os cheques emprestados’. (...),
ficou insistindo que queria falar com o proprietário da factoring
.
A
í eu chamei o doutor
Francisco
e pedi que marcasse com o senhor
Filinto
e aí eu marquei com o
MAYKON
. E aí eu os atendi rapidamente, em uma determinada data, cheguei pro
Filinto
e
falei ‘olha, Filinto eu recebi um cheque de você, passei para esse senhor para pagar uma conta e ele está colocando uma situação de uma empresa, vocês se entendam’
. Deixei eles dois e saí e eles saíram também, acho que se reuniram. Passados uns dias, o senhor
Francisco Lima
entrou em minha sala e falou que
o Filinto teve que pagar trezentos mil reais de...para que é... eles não, uma extorsão, para que eles não divulgassem essa empresa do Filinto, que eles estavam ameaçando o Filinto
etc. (...). É porque
a empresa, o proprietário, era um pedreiro ou um carpinteiro
,

um negócio assim. Ou um gari, uma coisa assim. (...).
Eu senti que ele vinha me extorquir
, porque
ele veio pra cima de mim, é... achando, colocando que eu tinha recebido uma propina e passado pra ele
. (...). Não,
ele falou que iria publicar que a empresa prestava serviço pro governo e era empresa de ‘laranja’
. (...), na hora eu já cortei e falei que tinha recebido de terceiros esses cheques. (...). (...). Aí, depois de uns dias, o doutor Francisco voltou e falou ‘olha, aquela reunião que teve aqui, para acertar, o
Filinto teve que pagar trezentos mil reais para

eles
,
para eles se silenciarem
”.
(Relatório de Mídias no ID
205069678).

Quanto ao
FATO 06
da denúncia
, a vítima
José Ari de Almeida
confirmou
em juízo
as suas declarações extrajudiciais, estas no sentido de que, após o cumprimento de diligências por parte da Polícia Federal em face de sua empresa “Base Dupla Serviços e Construção Civil EIRELI”,
foi procurado pelo proprietário do jornal “Centro Oeste Popular”
, que
exigiu a importância de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais),
para não divulgar, no aludido periódico, as supostas irregularidades da pessoa jurídica
.

Com efeito, perante a autoridade judiciária,
José Ari
declarou que, à época dos fatos, pessoas vinculadas ao jornal “Centro Oeste Popular” passaram a ligar e visitar seu escritório, inclusive deixando o nome de
ANTÔNIO
para contato, o que culminou no telefonema feito pelos infratores ao advogado da empresa, de nome
Davi
, oportunidade em que, nas palavras da vítima,
“nessa ligação para o
Davi
que
foi pedida uma quantia, para não ser publicada essa matéria em relação a esse negócio da ‘Federal’
. E tinha, parece que, alguma coisa das notas, que eles abordaram ele. Umas notas fiscais”
. (Relatório de Mídias no ID 205069659).

O ofendido relatou que os agentes
exigiram a importância de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais),
para que não publicassem a matéria
, e que tal exigência lhe foi repassada pelo seu advogado, destacando que
não cedeu à extorsão
e que, por conseguinte, o envolvimento de sua empresa na operação realizada pela Polícia Federal foi veiculado no jornal. Complementou não saber onde os agentes conseguiram as notas fiscais que indicariam irregularidade nas atividades comerciais do declarante.

José Ari
ressaltou que, nessa conjuntura, o proprietário do jornal, de nome
ANTÔNIO
, dirigiu-se pessoalmente ao seu escritório, ao passo que o filho do ofendido, de nome
Juliano
, recebeu ligação telefônica de
NAEDSON
, visando tratar do mesmo assunto. Disse ainda que a publicação jornalística contumeliosa chegou a ser efetuada pelos extorsionários, o que acarretou prejuízo à imagem de sua empresa.

As declarações de
José Ari de Almeida
estão corroboradas pela cópia da
edição n.o 681 do jornal “Centro Oeste Popular”
, de
13/12/2015
, cuja manchete de capa,
“Empreiteira Base Dupla Recebeu de Prefeituras com Notas Fiscais Canceladas”
, atesta que, após a negativa do ofendido em ceder à extorsão, os infratores levaram a efeito a grave ameaça prometida (ID 205068556 - Pág. 81).

Em relação à extorsão narrada no
FATO 07

da denúncia
, importa consignar que a vítima
Willians Paulo Mischur
foi
ouvida apenas na etapa extrajudicial
, quando declarou à autoridade policial que, no
ano de 2015
, sua empresa “Consignum – Programa de Controle e Gerenciamento de Margem Ltda.” participava de procedimentos licitatórios junto ao Poder Público estadual e que, nesse contexto, notou que os
veículos de comunicação do Grupo Milas passaram a publicar matérias jornalísticas difamatórias
, envolvendo o nome do declarante e do seu empreendimento, com o intuito de chamar atenção.

Desta feita, ainda segundo o ofendido, este foi procurado em seu escritório pelo recorrente
MAX FEITOSA MILAS
, o qual
lhe abordou de forma “simples e grossa”
e, na ocasião,
exigiu dinheiro para que cessasse as publicações
, dizendo-lhe que
“se você fizer um contrato conosco de publicidade a mídia ficará a seu favor”
(ID 205068537 - Pág. 181), após o que
apresentou ao depoente um instrumento contratual de prestação de serviços, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), em que a empresa
Consignum
figurava como tomadora-contratante e o jornal do acusado,
Notícia Max
, figurava como prestador-contratado.

Willians
revelou ainda que
se sentiu constrangido
pela ação do apelante
– o que
derruba por terra a tese defensiva de que o episódio consistiu em mero acordo comercial
– e que
MAX exigiu o pagamento à vista
, no entanto, conseguiu que a quitação se desse mediante o
repasse inicial de R$ 10.000,00
(dez mil reais), mais
oito parcelas de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

A propósito, embora a vítima
Willians Paulo Mischur
não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações extrajudiciais encontram amplo esteio nos demais elementos dos autos, ao contrário do que sugere a i. defesa do acusado
MAX
(conforme se exporá mais adiante neste aresto), notadamente tendo em vista o resultado das
provas cautelares de
quebra de sigilo telemático
e de
interceptações telefônicas
, bem como a
cópia do contrato
de “serviços de publicidade”, firmado entre o jornal de
MAX
e a empresa de
Willians
, dissimuladamente usado para disfarçar a natureza criminosa da exigência pecuniária, além do
recibo do valor inicial de R$ 10.000,00
(ID 205068537 - Pág. 184/187).

Estes elementos comprovam que a extorsão cometida contra a vítima
Willians
pelo apelante
MAX
, em proveito próprio e de seus associados
ANTÔNIO CARLOS
e
MAYKON
, tal qual descrito no
FATO 07
da denúncia
,
não apenas se consumou, mas também se exauriu
, haja vista que, assim como as vítimas
Silval
(
FATO 04
) e
Filinto
(
FATO 05
), o ofendido também chegou a entregar ao algoz a vantagem econômica demandada.

Já no que se refere ao
FATO 08
, a vítima
Pascoal Santullo Neto
declarou
em juízo
que, certa feita, quando ocupava o cargo de Secretário Municipal de Gestão, foi informado de que um veículo de imprensa queria uma reunião, em face do que respondeu que este tipo de tratativa costumava se dar junto à Secretaria de Comunicação (SECOM). Porém, após nova abordagem, recebeu os interlocutores, um dos quais se identificou como
MAX
ou
MAYKON
(não se recordando o declarante especificamente qual deles) e se apresentou o
filho do proprietário do jornal “Centro Oeste Popular”
,
ANTÔNIO CARLOS
,
dizendo que queria tratar sobre um assunto particular, antes de confrontar o declarante a respeito de uma empresa
, que ele havia constituído anos antes com o então Prefeito Municipal,
Mauro Mendes
.

Ato contínuo,
a vítima disse que não trataria do assunto
,
solicitou que o agente se retirasse de seu gabinete
e
não deu espaço para que se formulasse alguma exigência ou para que a conversa se prolongasse
, sendo que, diante da reação do ofendido, o filho de
ANTÔNIO CARLOS

alardeou que publicaria no jornal as informações supostamente prejudiciais
.

Pascoal
narrou também que, posteriormente, o então Secretário de Comunicação
Kleber Lima
lhe relatou que uma das pessoas que esteve em seu gabinete queixou-se da interrupção abrupta da conversa, conjuntura em que o depoente explicou a
Kleber
que se tratava de um assunto pessoal.

Nos termos colocados por
Pascoal
em juízo,
“Eu não conversei no mesmo dia com o
Kleber
. (...). Eu viajei nesse dia, voltei dois dias depois e o
Kleber
falou ‘olha, quando você chegar, vem falar comigo’. ‘
Fui procurado pelo ‘Centro Oeste Popular’. Tem uma matéria assim, assim. Diz respeito a você e ao Prefeito. Na época que vocês eram estudantes
, noventa e pouco. Falei ‘cara,
Kleber
, fique à vontade. Pode publicar (...).
Pode publicar o que ele quiser’
”
. (Relatório de Mídias no ID 205069678).

Outrossim,
Pascoal
destacou que
o jornal efetivamente publicou reportagem sobre o assunto em questão
e que, embora o declarante não tenha incorrido em qualquer ilicitude,
a mera divulgação das supostas irregularidades lhe trouxe repercussão negativa
, em virtude do cargo público que ocupava à época (
“Claro que traz. Eu era Secretário de uma Prefeitura”
).

Ao cabo da sua oitiva,
Pascoal
foi convidado pelo juízo
a quo
a reconhecer,
dentre os réus presentes, qual teria sido aquele que inicialmente o interpelou em seu gabinete
, oportunidade em que o ofendido,
sob o crivo do contraditório
,
indigitou o réu MAX FEITOSA MILAS
(Relatório de Mídias no ID 205069678).

Enfim, a vítima do
FATO 08
aduziu que, no recado que lhe foi passado por
Kleber Lima
, este não chegou a informar sobre eventual exigência de valores por parte dos agentes, para que não publicassem as matérias comprometedoras, mas ressaltou que, ainda que
Kleber
o tivesse feito,
jamais cederia à sanha extorsionária dos increpados
.

Em complemento, na audiência instrutória, a testemunha
Kleber Alves de Lima
declarou que, à época do
FATO 08
, após a reunião entre o
jornalista
e a vítima
Pascoal
, na Secretaria Municipal de Gestão, foi procurado pelo agente, queixando-se da forma que havia sido recebido por
Pascoal
.

Kleber
esclareceu que, até então, o Grupo Milas de Comunicação recebia valores do município, a título de serviços publicitários legítimos, sendo que, após o episódio do
FATO 08
, o réu
ANTÔNIO CARLOS exigiu a ampliação do seu espaço publicitário e incremento das verbas
, o que foi compreendido pelo declarante como uma
coação em face do ofendido Pascoal Santullo
, para que as irregularidades da sua empresa não fossem divulgadas no jornal.

A
testemunha explicou que
não cedeu à chantagem dos agentes
,
recusou-se a entregar o montante exigido
e rompeu qualquer relação contratual entre o município de Cuiabá e o Grupo Milas de Comunicação, o que redundou na
publicação de dezenas de reportagens prejudiciais e que visavam macular a imagem da Administração Pública municipal
:

“
Kleber Lima:
Insinuava que, ou pagava o valor que ele estava pleiteando, ou ele publicaria a denúncia que teria resultado na desavença entre ele e o
Pascoal Santullo
.

MP: Podemos dizer, então, que se trata de uma extorsão?

Kleber Lima:
Eu não sou jurista, mas entendo que, no mínimo, era uma pressão para vender o silêncio.

MP: Correto. Algo que não lhe deixava muita alternativa.

Kleber Lima:
Deixou. Por princípio ético e orientação de Governo. Recusar.

MP: Correto. Ou recusava ou aderia?

Kleber Lima:
É, e a nossa opção era única. Recusar.

MP: Diante disso, com a recusa, que o senhor menciona, foram de fato publicadas matérias jornalísticas nos veículos que integram o Grupo Milas e que, de certa forma, maculavam a imagem da Administração Pública?

Kleber Lima:
Dezenas. Durante vários meses, em todas as edições. (...)”
. (Relatório de Mídias no ID

205069678).

A testemunha pontuou que, dentre todos os réus,
“a única pessoa que me fez a proposta do pagamento, para o silêncio da denúncia em relação ao
Pascoal Santullo
e ao
Mauro Mendes
, foi o senhor
ANTÔNIO CARLOS MILAS
. Exclusivamente ele”
(Relatório de Mídias no ID 205069678).

Kleber
arrematou que as matérias aviltantes que foram veiculadas nos periódicos do Grupo Milas trouxeram prejuízo à imagem do depoente e de outras autoridades municipais.

Assim, embora o Grupo de Comunicação dos
MILAS
prestasse serviços midiáticos ao Poder Executivo Municipal, os depoimentos judiciais da vítima
Pascoal
e testemunha
Kleber
atestam que, em determinado momento, a relação entre os envolvidos
desbordou do mero vínculo contratual

e
adquiriu contornos do delito de extorsão
, visto que os agentes
exigiram vantagem econômica, para que não fossem veiculadas matérias sensacionalistas
, tendenciosas e voltadas a macular a imagem da Prefeitura de Cuiabá e de seu Secretariado.

Deste modo, evidenciando-se a partir dos depoimentos das vítimas que os agentes
proferiram ameaças graves, sérias e idôneas
, ainda que dissimuladas ou disfarçadas de “proposta de acordo comercial”,
para constrangê-las, no intuito de obterem vantagem econômica indevida
, deve ser
ratificada
a
condenação
dos apelantes
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
pelos delitos de extorsão descritos nos
FATOS
02
,
04
,
05
,
06
,
07

e

08

da denúncia.

Mesmo porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se harmônica e consonante com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

In casu
, as declarações das vítimas, além de
consentâneas entre si
, estão

corroboradas pelo
restante da prova oral
colhida no curso da
fase instrutória
, a exemplo do relato da já mencionada testemunha
Kleber

Lima
(colega de Gestão do ofendido
Pascoal Santullo
) e da testemunha
Alberto Diego

Dondo Gonçalves
(contador da empresa do ofendido
Filinto Muller
).

Em juízo
, tais testemunhas
ratificaram
o
modus operandi
descrito pelas vítimas, pois
confirmaram
que, assim como os ofendidos,
também foram interpeladas pelos infratores
, os quais,
munidos com documentos sigilosos ou informações comprometedoras
,
buscavam chegar até os alvos das extorsões
.

Outrossim, a versão dos ofendidos coaduna com a documentação encartada ao inquérito policial, como as
cópias dos cheques
repassados aos réus pelas vítimas
Silval Barbosa
e
Pedro Nadaf
e as
matérias jornalísticas publicadas pelos veículos de comunicação dos acusados
em detrimento dos ofendidos
Filinto Muller
e
José Ari de Almeida
.

Neste ponto, tem-se que a i. defesa do apelante
MAX FEITOSA MILAS
insiste que a condenação do réu estaria embasada
exclusivamente em elementos inquisitivos
, em violação à regra do
art. 155,
caput
, do CPP
, notadamente porque a única vítima que o apontaria como executor do crime,
Willians Paulo Mischur
(
FATO 07
),
foi ouvida
apenas na delegacia
.

Embora a vítima
Willians
não tenha prestado depoimento em juízo, a tese deduzida pela defesa, a toda evidência, afigura-se
improcedente
.

Isto porque, como dito,
as declarações do ofendido encontram esteio na prova documental
, em especial a
cópia do contrato
entabulado entre o jornal de
MAX
(“Notícia Max”) e a empresa de
Willians
(“Consignum”), o qual foi utilizado pelo recorrente para travestir de “serviços publicitários” a obtenção de valores mediante extorsão, e a
cópia do recibo
, atestando que pelo menos parte da vantagem pecuniária indevida foi entregue pela vítima ao infrator (ID 205068537 - Pág. 184/187).

Como se sabe, o art. 155,
caput
, do CPP proíbe que o julgador fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas,
dentre as quais podem se inserir documentos
, como a cópia do contrato usado pelo réu
MAX
para dissimular a extorsão narrada na delegacia pela vítima
Willians Paulo Mischur
.

Nesse sentido, colho o precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. (...). 2.
Perícias e

documentos
,
mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal
. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”
. (STJ - AgRg no AREsp: 1704610 SP 2020/0120338-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

Ademais, especificamente neste caso concreto, é razoável reconhecer que as declarações extrajudiciais da vítima
Willians Paulo Mischur
(
FATO 07
)

são
corroboradas ainda pelos
depoimentos prestados em juízo pelas próprias vítimas dos demais fatos
, haja vista que estas foram categóricas ao descrever exatamente o mesmo
modus operandi
relatado na delegacia por
Willians
, para a prática das extorsões por parte da associação criminosa composta por
MAX
.

Na mesma toada, não é demais repisar que, quando convidado a reconhecer o agente que inicialmente o interpelou em seu gabinete, na Secretária Municipal de Gestão, e o pressionou para uma conversa, na qual ameaçou publicar matéria jornalística difamatória, o ofendido
Pascoal Santullo Neto
(
FATO
08
),
em juízo
,
também apontou o recorrente MAX como tal indivíduo
.

Outrossim, o resultado da
Quebra de Sigilo Telemático
e o
relatório técnico emitido pela empresa GVT
demonstram que os acessos indevidos ao
Sistema do ISSQN (ISS.Net-On-Line)
, por meio dos quais eram obtidas as informações fiscais sigilosas que municiariam as posteriores extorsões,
ocorriam através de endereços de IP de computadores situados
não apenas no jornal “Centro-Oeste Popular”, pertencente ao réu
ANTÔNIO CARLOS
, mas também
a partir de terminais localizados na sede do jornal “Notícia Max”, do acusado MAX FEITOSA MILAS
(ID 205068536 - Pág. 55/85 e

ID 205068638 - Pág. 2/3).

Se não bastasse, tem-se ainda o conteúdo do
Relatório Técnico n.o 349/2015/DI/CIN
, de
20/04/2016
, no qual foram examinadas as
Interceptações das Comunicações Telefônicas
, judicialmente deferidas no bojo do Incidente Processual de Medida Cautelar (PJE) n.o
0025699-59.2015.8.11.0042, cuja cópia encontra-se devidamente encartada nestes autos principais (ID 205068643 - Pág. 151/211).

A propósito, os diálogos captados deixam
patente o conluio e a unidade de desígnios
entre os réus
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
, todos os quais convergiam suas vontades e comungavam esforços, com vistas ao
objetivo comum
de obter vantagem econômica indevida, em desfavor de agentes políticos e empresários locais.

À guisa de exemplificação, é possível inferir das chamadas que
MAX
,
ANTÔNIO CARLOS
e
MAYKON
interagem sobre o
receio de interceptações telefônicas
e a consequente
necessidade de eliminar vestígios incriminatórios
(
“tem que dedetizar lá o escritório, fazer uma dedetização la” “deixa comigo, vou fazer hoje”
)
;
sobre o
compartilhamento entre eles de informações comprometedoras sobre figuras de proeminência local e pessoas publicamente expostas
;
sobre o
rateio e divisão de valores obtidos
;
e sobre as
represálias por parte dos infratores
, em caso de não recebimento das quantias exigidas (
“mas senão recebe, então me passa os material ai que eu vou publicar no jornal”
).

Frise-se que, nas conversas, os apelantes se comunicam mediante o uso de
linguagem velada
,
termos implícitos
e
expressões codificadas
, mesmo porque, como dito, temiam interceptação telefônica (
“grampeado”
,
“carta marcada”
).

Ainda assim, os diálogos, analisados à luz do contexto dos autos e sob a perspectiva das demais provas coligidas ao feito, não deixam margem para dúvida de que os réus interagiam a respeito dos planos ilícitos em andamento e futuros do grupo, prestando-se a evidenciar o
dolo nas condutas dos agentes
, o
liame subjetivo
e a
unidade de desígnios que cingia o vínculo associativo entre eles
, enquanto concorrentes na empreitada criminosa.

Para evitar tautologia e repetições desnecessárias, valho-me das paráfrases dos diálogos interceptados, tal qual consta do aludido
Relatório Técnico n.o 349/2015/DI/CIN
, em que as comunicações foram analisadas pelos policiais civis, cumprindo frisar que, além da interpretação dada às conversas pelos investigadores, o documento conta ainda com a transcrição literal

das chamadas telefônicas, conforme captadas pelo “Sistema Guardião”,
in verbis
:

“Inicialmente, destacamos algumas ligações dele com seus filhos
MAX
Feitosa Milas e
MAYKON
Feitosa Milas as quais indicam uma possivel associação criminosa com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, vejamos:
No dia 06/11/2015 às 10h45min45s,
MAX pergunta para seu pai se ‘revolveram’ com ele
. ANTÔNIO
responde que resolveram uma parte da pendência, porém que ‘não vai mais cobrar’ e nem ir na ‘assembleia’
.
MAX
, por sua vez,
diz que está lá, certamente na assembleia e que é para ‘deixar com ele’
,

referindo-se em resolver pendências financeiras.

Mais tarde, às 19h39min16s,
MAX

fala novamente com seu pai e pergunta se ele conseguiu falar com MAYKON, seu irmão e que este disse para ele que o ‘GAECO’ foi no jornal
.
Antônio, receoso em falar do assunto por telefone
, confirma e diz que eles (GAECO) foram ‘visitar’, ‘tomar um café’, sendo que depois falariam sobre o assunto. (...). Já
em 10/11/2015

às 18h12min57s
,
MAX

diz para seu pai que está indo lá na ‘Secom’
, certamente referindo-se a Secretaria de Comunicação do Estado, falar com o ‘secretário’ e ‘secretária’,
questionar o fato de terem ‘pago picado’ ele
. Pergunta para seu pai se pagaram ele ‘picado’. Antônio responde que não lhe pagaram ‘picado e nem graúdo’. Em seguida,
ANTÔNIO pergunta se ‘aquele rapaz apareceu lá hoje’, MAX responde que apareceu
, seu pai diz que o rapaz ‘está com carta marcada’.
MAX indaga se o cara esta sendo ‘grampeado’
,
ANTÔNIO, volta a frisar que ‘está com a carta marcada’. Também, diz para seu filho ‘dedetizar’ o ‘escritório’, MAX narra que ‘pode deixar com ele’, pois realizaria naquele mesmo dia a ‘dedetizaçao’
. (...). Em seguida, its 18h18m1n42s,
ANTÔNIO conversa com seu outro filho chamado MAYCON
(...) pergunta
a respeito da ‘Assembleia’
, possivelmente
referindo-se a pagamentos
,
dinheiro a receber
da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Antônio, responde que a assembleia ficou de ‘acabar de agilizar aquele negócio essa semana’ e ai
fala em passar uma parte para ele (MAYKON)
, (...).
Mais tarde its 21h02min43s
. ainda no mesmo dia (
10/11/2015
), Max volta a falar com seu pai e narra que foi na ‘casa de lei’, com certeza referindo-se a Assembleia Legislativa, e ‘ficou de ate sexta-feira manda aquilo que estava mandando, vai continuar mandando aquilo que estava mandando’ (...).
ANTÔNIO, também pergunta se MAX ‘dedetizou’, este responde que o ‘dele já está totalmente dedetizado’
. (...). No dia seguinte, 12
/01/2016 às 11:49
, ANTÔNIO CARLOS e seu filho MAX, conversam e ao final da fala
MAX pergunta se ANTÔNIO ainda está com a pasta da Virginia Mendes
. Possivelmente tratam de Virginia Mendes, primeira-dama de Cuiabá, esposa do Prefeito Mauro Mendes, onde
tratam de uma pasta de documentos pelo qual MAX tem grande interesse
. (...).
MAX adquiriu o Jornal Centro Oeste do seu pai e está articulando, possivelmente coagindo os membros da prefeitura de Cuiabá para realizar contrato de mídia
(...). Do mesmo modo
no dia 03/03/2016
, destacamos 02(duas) ligações entre
MAYKON
e seu pai
ANTÔNIO CARLOS
que deixa evidente mais uma vez o modus operandi de utilizar seus meus de comunicação de forma inescrupulosas e criminosa. (...).
MAYKON, demonstrando irritação, retruca com relação ao recebimento do dinheiro e diz que, em razão disso, pegaria o ‘material’ com ANTÔNIO CARLOS e publicaria ainda naquela semana no jornal, ou seja, ficando demonstrado que o recebimento do cheque, dinheiro estaria condicionado a não publicação de material na mídia deles
. (...). Mais tarde, já
na segunda ligação às 17h32min39s
, MAYKON (...) indaga eu pai de tal atitude ser tomada,
ANTÔNIO CARLOS diz que já orientou ele e seu irmão MAX a ‘baixar o cacete’, ou seja, publicar matérias jornalistas desfavoráveis, contrárias ao interesse órgão para o recebimento de valores
. (...)”.
(
Relatório Técnico n.o 349/2015/DI/CIN
no ID 205068643 - Pág. 151/211).

Por oportuno, destaque-se que
provas de natureza cautelar e não repetível
, como
diálogos interceptados

e
dados decorrentes de quebra do sigilo telemático
, captados e obtidos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na espécie, submetem-se ao
contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, prestando-se assim a respaldar a condenação, conforme orientação do STJ:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp,

busca e apreensão na residência de corréu e
interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

“7.
No que se refere às interceptações telefônicas e às demais provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Portanto,
não procede
a tese defensiva de que a condenação se embasaria unicamente em elementos extrajudiciais ou
violaria o art. 155 do CPP
.

Outrossim, na espécie, é
irrelevante que nem todos os autores do crime estivessem simultaneamente presentes no momento consumativo da infração
ou da formulação das ameaças em face dos ofendidos, já que o delito de extorsão possui forma livre, ou seja, pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente, inclusive por intermédio de interpostas pessoas, de modo que, uma vez evidenciada a
unidade de desígnios
,
convergência de vontades
e o
prévio ajuste
entre os réus para a prática delitiva, é plenamente possível o
concurso de agentes
, com
colaboração recíproca e cooperação mútua, nos moldes do art. 29 do Código Penal
.

Acerca do
vínculo subjetivo entre os agentes
, com o
escopo comum de perpetrar as extorsões em série
, tem-se que o conluio pode ser extraído do próprio
modus operandi
adotado por
ANTONIO CARLOS MILAS
,
MAYKON MILAS
e
MAX MILAS
, caracterizado pelo
revezamento na abordagem das vítimas
e pela
identidade de métodos de preparo e execução delitiva
.

Com efeito,
ANTONIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
atuavam de modo coordenado e padronizado, selecionando previamente suas vítimas e examinando seus dados fiscais, com o intuito de identificar informações passíveis de serem utilizadas para chantagem e coação.

Deveras, a identificação advinda da Secretaria de Gestão de Cuiabá revelou irregularidade na utilização das credenciais do servidor
Walmir Correa
e acessos reiterados a dados fiscais de múltiplas empresas, ao passo que a quebra do sigilo de dados telemáticos evidenciou que tais acessos indevidos ocorriam por meio de equipamentos situados fora das instalações da Prefeitura da Capital, desvinculados da estrutura pertencente à Administração municipal, especificamente se davam
através de computadores localizados na sede do jornal do recorrente ANTÔNIO CARLOS
(“Centro-Oeste Popular”)
e na sede do jornal do apelante MAX
(“Notícia Max”).

Os registros de conexão fornecidos pela empresa Net demonstram que, no período compreendido
entre 30 de julho e 9 de setembro de 2015
, foram efetuadas 95 (noventa e cinco) consultas ao sistema
ISS.Net-On-Line
, utilizando-se das credenciais atribuídas ao auditor
Walmir Correa
, por meio dos
endereços de IP 177.193.160.92 e 191.179.154.25
, que correspondem às dependências da empresa GM Gráfica Ltda ME, situada na Avenida Miguel Sutil, n.o 4.353, bairro Areão, Cuiabá-MT,
endereço cadastrado como sede do jornal “Centro Oeste Popular”
, de
ANTÔNIO CARLOS
e parte do Grupo Milas de Comunicação (ID 205068536 - Pág. 55/85).

Já o relatório técnico emitido pela empresa GVT revelou a ocorrência de 23 (vinte e três) acessos não autorizados ao Sistema
ISS.Net On-Line
, mediante uso das credenciais do inspetor de tributos
Walmir
,
entre os dias 23 de julho e 1.o de setembro de 2015
, a partir de
terminais localizados na sede do jornal Notícia Max
(
http://www.noticiamax.com.br
), situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.o 1.739, Sala 11, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT,
empresa do recorrente MAX
e componente do Grupo Milas (ID 205068638 - Pág. 2/3).

Cumpre pontuar também que, não obstante a defesa coloque em xeque a própria
existência
formal
de um
“Grupo Milas de Comunicação”
e tente desvincular
MAYKON
e
MAX
do jornal “Centro Oeste Popular”, as provas exprimem certeza de que tanto o pai quanto os filhos, isto é,
ANTÔNIO CARLOS
,
MAX
e
MAYKON
, todos com suas respectivas empresas e veículos midiáticos,
compunham
de fato
a estrutura de tal Grupo
, da qual se utilizavam, cada qual encarregado com incumbências paralelas, para ameaçar as vítimas com divulgações de reportagens danosas e exigir vultosas quantias.

Tanto é assim que os acessos clandestinos do grupo ao Sistema restrito do ISSQN da Prefeitura (
ISS.Net On-Line
), para obtenção de informações sigilosas de contribuintes, ocorriam não só na sede do jornal de
ANTÔNIO CARLOS
(“Centro-Oeste Popular”), mas
também no imóvel onde funcionava o jornal de MAX

(“Notícia Max”).

Além disso, nas interceptações telefônicas judicialmente deferidas, depreendem-se interações dos réus acerca do
rateio de valores entre si
e o
envolvimento dos três agentes
(
ANTÔNIO CARLOS
,
MAX
e
MAYKON
)
com os periódicos do Grupo
, inclusive o jornal
“Centro-Oeste Popular”
, em que grande parte das publicações danosas às vítimas eram veiculadas, conforme se extrai do Relatório Técnico n.o 349/2015/DI/CIN, em que os diálogos foram analisados,
in verbis
:

“(...) durante monitoramento constatamos que houve uma mudança na estrutura do grupo Milas de comunicação, tendo em vista a venda do
Jornal Centro Oeste Popular, anteriormente gerido por Antônio Carlos Milas, que passou a ser de propriedade de seus filhos Max Feitosa Milas e Maykon Feitosa Milas, restando a Antônio Carlos a direção do Brasil Notícias
. (...). Já no dia 14/01/2016 as 10:58hs, Maykon pergunta se Max (...) se contou a Kleber que eles
estão comprando o jornal
. (...). No
dia 12/02/2016. Max fala com HNI
(homem não identificado), usuário da linha (67)8113- 2478, possivelmente jornalista, editor do jornal no Centro Oeste Popular do Estado de Mato Grosso do Sul, em suma,
Max diz que já tem um mês que comprou o jornal de seu pai
(...)”
. (
Relatório Técnico n.o 349/2015/DI/CIN
no ID 205068643 - Pág. 163, 167/168 e 171).

A denotar o
elo subjetivo criminoso que ligava os três condenados
, tem-se ainda que a vantagem indevida repassada aos apelantes pela vítima
Silval Barbosa
, por intermédio de
Pedro Jamil Nadaf
(
FATO
04
), consistiu em três folhas de cheque, dois no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e um no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que foram entregues ao apelante
MAYKON
, sendo que, nos títulos de crédito, figurava como beneficiária não apenas a pessoa de
Gracieli de Miranda Monteiro
, ex-esposa de
MAYKON
(cártula n.o 850192), mas também a própria
Empresa Milas de Comunicação
(cártulas n.o 850190 e n.o 850191), conforme se infere das cópias dos cheques em questão (ID 205068536 - Pág. 117/122).

Em suma, conquanto os extorsionários não se fizessem simultaneamente presentes nos momentos em que as vítimas eram interpeladas, inexiste dúvida quanto à
unidade de desígnios
,
convergência de vontades
e
ajuste prévio
entre os réus
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
para a empreitada delitiva, em que
os executores
se revezavam
na abordagem das vítimas
.

Aliás, a atuação coordenada dos denunciados
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
foi imprescindível ao êxito do articulado esquema criminoso, já que a alternação entre os agentes para a realização dos atos executórios, previamente definida, possibilitava o constrangimento de um maior número de vítimas e, consequentemente, contribuía para a arrecadação de mais vultosa vantagem indevida.

Nessa conjuntura, de acordo com a prova oral já cotejada, a vítima
Willians Paulo Mischur
(
FATO 07
) disse que foi interpelado e extorquido pelo réu
MAX
, assim como o ofendido
Pascoal Santullo Neto
(
FATO 08
), segundo o qual
MAX

foi o indivíduo que lhe confrontou sobre as supostas irregularidades de sua empresa e o ameaçou com a divulgação de matérias jornalísticas sensacionalistas.

Por sua vez, testemunha
Kleber Lima
indigitou
ANTÔNIO CARLOS

como a pessoa que, após o encontro inicial mencionado acima, executou a extorsão propriamente dita, no contexto da empresa de
Pascoal Santullo
e
Mauro Mendes
(
FATO 08
).

Já as vítimas
Sidney Garcia
(
FATO 02
),
Silval Barbosa
(
FATO 0
4
) e
José Ari de Almeida
(
FATO 06
) relataram que foram abordadas pelo réu
ANTÔNIO CARLOS
, ao passo que o ofendido
Filinto Muller
(
FATO
05
)

afirmou que os atos executórios da extorsão contra si foram perpetrados pelo acusado
MAYKON
, após
ANTÔNIO CARLOS

viabilizar a realização de reunião presencial do filho com o ofendido
Filinto
, por intermédio de
Pedro Nadaf
.

O próprio
Pedro Nadaf
declarou em juízo que, dias após ser vitimado no
FATO 04
, voltou a ser procurado por
MAYKON

e
ANTÕNIO CARLOS
,

que pretendiam chegar à próxima vítima, ou seja, até
Filinto
(
FATO 05
).

Pedro Nadaf
elucidou também que, na extorsão do
FATO 04
, embora a vantagem econômica, para que omitissem as reportagens, tenha sido exigida pelo réu
ANTÔNIO CARLOS

a
Silval Barbosa
, os valores foram posteriormente recebidos por
MAYKON
.

Igualmente,
Filinto Muller
(
FATO 05
) delineou que os primeiros contatos extorsionários se deram, via telefone, por
ANTÔNIO CARLOS
, mas que, ato contínuo, foi efetivamente extorquido pelo filho dele,
MAYKON
.

De acordo com
Filinto (
FATO 05
), já nos contatos iniciais,
ANTÔNIO CARLOS
revelou que
possuía em mãos
os cheques emitidos por sua empresa
(“SF Assessoria e Organização de Eventos”), sendo válido lembrar que tais cheques (cártulas n.o 850190, n.o 850191 e n.o 850192) haviam sido entregues por
Silval Barbosa
e
Pedro Nadaf
ao acusado
MAYKON
, como forma de ceder à extorsão praticada no
FATO 04
.

Deste modo, a posse de
ANTÔNIO CARLOS
sobre os títulos de crédito que foram repassados dias antes

para
MAYKON

e a utilização dos cheques para encetar nova extorsão, agora contra
Filinto
(
FATO 05
), espessa ainda mais a
certeza quanto à articulação dos comparsas para alcançar o objetivo comum
.

Dito de maneira diversa, as
atuações dos agentes
,
conquanto frequentemente individuais
, sempre eram levadas a efeito com
auxílio mútuo
e emprego paralelo de
idêntico método de execução
, ou seja, mediante
levantamento prévio de informações comprometedoras
, para posterior
revezamento na abordagem das vítimas
e na exigência de dinheiro, amiúde
dissimulada como proposta de contrato para aquisição de cota de publicidade e mídia
ou
patrocínio do jornal
dos extorsionários.

Em outra vertente
, quanto à tese de
atipicidade dos fatos
, ao contrário do que sugerem as i. defesas,
não há o que se falar em ausência do elemento objetivo “constrangimento” ou “grave ameaça” na conduta dos réus
.

Isto porque, de acordo com os ofendidos, caso não adimplissem com a demanda pecuniária formulada pelos acusados e lhes repassassem a vantagem econômica indevida, estes
publicariam ou seguiriam divulgando matérias jornalísticas difamatórias em detrimento da empresa e do renome das vítima
s
.

A propósito, sobreleve-se que,
in casu
, as vítimas consistem em pessoas publicamente expostas, agentes políticos e autoridades do Poder Executivo municipal e estadual à época dos fatos, assim como empresários que mantinham contratos e convênios com a Administração Pública, de modo que
a promessa de veiculação de notícias contumeliosas, que lhes imputariam a prática de ilícitos civis e até mesmo crimes,

prestava-se a configurar o constrangimento mediante grave ameaça caracterizador da extorsão
, delito que, reitere-se, possui
forma livre
e pode ser praticada por qualquer meio eleito pelo agente
.

Aliás, na espécie, o
meio escolhido pelos extorsionários envolvia astuciosa

tentativa de conferir ares de licitude à conduta
, dissimuladamente chamando as ameaças e exigências ilícitas de
“negociação”
,
“contrato de aquisição de cota de publicidade”
,
“acordo comercial de serviços midiáticos”
,
“patrocínio para o jornal”
etc.

Por outro lado, os depoimentos dos ofendidos, corroborados que estão pelas demais provas, deixam evidente que
se tratava de verdadeiro constrangimento
, pois, caso as vítimas se recusassem a entregar a vantagem econômica que era exigida pelos réus, eles cumpririam o mal prometido, ou seja, iniciariam ou continuariam a publicar matérias jornalísticas aviltantes e difamatórias, de modo que
não há dúvida quanto à presença,
in casu
, da elementar objetiva “grave ameaça”
.

Sobre o tema, colho a lição doutrinária de
Luiz Régis Prado
, segundo a qual a
honra
, a
reputação
e o
renome profissional
da vítima figuram plenamente dentre os
bens e interesses
que podem constituir objeto da ameaça ou da violência praticadas pelo sujeito ativo do
crime de extorsão
,
in verbis
:

“Por fim,
os bens ou interesses que constituem objeto da ameaça ou da violência praticadas pelo agente são aqueles cujo sacrifício implique, para seu titular, um mal maior que o prejuízo patrimonial decorrente da indevida vantagem exigida
, como a vida, a integridade física,
a
honra
, a
reputação
, o
renome profissional
ou artístico, o crédito comercial, o equilíbrio financeiro, a tranquilidade pessoal ou familiar, a paz domiciliar, a propriedade de uma empresa, entre outros”
. (PRADO, Luiz Regis. – Curso de direito penal brasileiro. – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 900).

Além disso, como bem pontuado pelo d. juízo
a quo
na sentença,
“a gravidade da ameaça aqui analisada
não está apenas no fato de causar dano à honra da vítima e à reputação da empresa
, mas também de, em decorrência disso, impedir a celebração de novos contratos, com
repercussão na esfera patrimonial
”
. (Trecho da sentença no ID 205069679 - Pág. 21).

Outrossim, quanto à
tese defensiva de que as vítimas não seriam pessoas probas ou honestas
, é
irrelevante
, para a configuração típica da extorsão,
eventual veracidade dos fatos contidos na publicação futura
, ou seja, o
delito de extorsão não é excluído pela chamada
exceptio veritatis
, conforme leciona
Júlio Fabbrini Mirabete
, remetendo-se à jurisprudência pátria:

“
Irrelevância da veracidade dos fatos
– TACRSP: ‘
Pouco importa à tipificação do delito de extorsão a veracidade dos fatos contidos na publicação futura
.
A ameaça de publicá-los demonstra debilidade de caráter. Exigir dinheiro para não divulgar episódios deprimentes é crime. Tal disseminação afasta a imprensa de sua missão formadora e edificante
, além de afligir ainda mais os envolvidos em episódio triste da contingência humana’ (RT 747/692)”
. (MIRABETE, Júlio Fabbrini. – Código penal interpretado – 5. ed. – São Paulo : Atlas, 2005, p. 1.431).

Nesse mesmo sentido, tem-se também o seguinte precedente:

“‘(...)
não importa, para a existência do crime, em tal caso, que os fatos sejam verdadeiros, isto é, a extorsão por tal meio não é excluída pela exceptio veritatis’
”
. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0007364-27.2011.8.12.0002 Dourados, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2016) – Negritei.

Oportunamente,
destaque-se que, ao revés do que sugere a defesa, não se está aqui a
“criminalizar a atividade jornalística”
, mesmo porque, as reportagens veiculadas pelos apelantes em relação às vítimas sequer constituem o objeto da presença ação penal, a qual visa apurar, por outro lado, a
conduta dos agentes de exigirem dinheiro dos ofendidos, para que cessassem ou deixassem de iniciar a publicação das matérias
.

Ademais,
o fato de os agentes já virem publicando reportagens desabonatórias à honra de algumas das vítimas desde antes do início da extorsão, por si só, não elide a existência e a gravidade das ameaças em suas condutas
. Pelo contrário,
tornam a promessa de mal injusto muito mais séria e verossímil
, na medida em que atestam a efetiva possibilidade dos réus em continuarem publicando as matérias desonrosas e a capacidade deles de cumprirem efetivamente o mal prometido.

Sendo assim, não me resta qualquer dúvida de que os fatos são
típicos
e de que recorrentes
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
e
MAX FEITOSA MILAS
concorreram voluntariamente para prática dos crimes de extorsão narrados nos
FATOS
02
,
04
,
05
,
06
,
07
e
08

da denúncia, impondo-se, pois,
RATIFICAR O ÉDITO CONDENATÓRIO
, nos que lhes refere.

Considerando que restou configurado o delito de
extorsão
por parte dos agentes, com todas as elementares objetivas e subjetivas que integram o tipo penal,
não
há o que se falar em desclassificação para o crime menos específico de
constrangimento ilegal
, ao contrário do que pretende a defesa, sob pena de
ofensa ao princípio da especialidade
, já que a exigência de vantagem econômica indevida, presente na hipótese dos autos, constitui
elemento especializante do art. 158,
caput
, do Código Penal
e não integra o
art. 146 do mesmo
códex
, de modo que o fato muito mais depressa se amolda àquela primeira norma incriminadora.

Da mesma forma,
tampouco há que se cogitar a desclassificação das condutas para
exercício arbitrário das próprias razões
, pois, além da perfeita subsunção do comportamento dos agentes ao delito do
art. 158 do CP
, tem-se ainda que o
art. 345 do CP

exige que a pretensão do criminoso seja

legítima
, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, o dinheiro exigido pelos réus era
indevido e decorria de verdadeira chantagem
, tanto é assim que travestiam os repasses pecuniários de “assinatura do jornal”, “aquisição de cota de publicidade”, “patrocínio para o periódico”, etc., sempre visando mascarar a natureza ilícita dos pagamentos.

A título de exemplo, as vítimas
Silval Barbosa
e
Pedro Nadaf
discorreram em juízo que os montantes exigidos
não
decorriam de serviços institucionais ou tampouco de trabalhos publicitários realizados pelos acusados, e eram pagos “por fora”, ou seja, como forma de atender a
demandas ilegais dos agentes
.

Para corroborar a inadequação típica do art. 345 do CP aos fatos
sub judice
, trago à baila os apontamentos da testemunha
Kleber Lima
, que, remetendo-se à sua experiência como jornalista atuante tanto no setor público quanto no setor privado, discorreu em juízo acerca do
caráter ilegítimo das exigências de vantagem econômica
a que foi submetido,
in verbis
:

“Testemunha
Kleber Lima:
Nós, jornalistas, temos um Código de Ética.
Isso fere nosso Código de Ética
.
Não é uma prática comum
. Não é uma prática que nós, na Prefeitura de Cuiabá, e hoje no Governo do Estado, damos guarida. Nós rechaçamos, porque justamente ela
não é uma prática ética, correta, honesta
”
. (Relatório de Mídias no ID 205069678).

Em suma, descabe cogitar a
atipicidade
das condutas ou
desclassificação
dos crimes patrimoniais para delitos diversos, de modo que, estando comprovada a
materialidade
dos fatos e a respectiva
autoria
que recai sobre os réus
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAX FEITOSA MILAS
e
MAYKON FEITOSA MILAS
, a
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
, no que tange a eles, é medida que se impõe.

Por outro lado, com relação à pretensão ministerial, voltada à condenação dos acusados
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
pelos
FATOS
02
,
05
e
06
da denúncia, entendo que deva ser
desprovido o apelo do
Parquet
, pois, no que tange a eles, o
desfecho absolutório
realmente se mostrou a
medida mais acertada
.

Com efeito, quando prestou depoimento
em juízo
,

a vítima do
FATO 02
,
Sidney Garcia
, declarou que, à época, realmente foi entrevistado por dois jornalistas incisivos a respeito das supostas irregularidades de sua empresa (“Original Soluções Tecnológicas”). Porém, ela foi igualmente categórica ao admitir que
não foi capaz de identificá-los na delegacia
, apenas que os nomes de
HAROLDO
e
NAEDSON
soaram familiares quando ditos pelo delegado, e que
tampouco conseguiria afirmar em juízo que se tratava dos mencionados réus
.

A propósito, na solenidade instrutória, o ofendido
Sidney
chegou a ser convidado pelo representante do
Parquet
a reconhecer
HAROLDO
e
NAEDSON
, que se encontravam presentes na sala de audiências. Na oportunidade, novamente
assumiu ser incapaz de apontá-los como os agentes que o abordaram
na data seguinte à visita extorsionária feita por
ANTÔNIO CARLOS
, dizendo que
“Só não sei dizer para o senhor, eu não poderia ser leviano e afirmar que foi um deles que esteve lá, porque já faz muito tempo”
. (Relatório de Mídias no ID

205069678).

Ainda que se considere que os repórteres mencionados por
Sidney
(
FATO 02
) eram
HAROLDO
e
NAEDSON
– já que
HAROLDO
assumiu em interrogatório que compareceu no escritório da vítima para entrevistá-la –, os elementos coligidos ao feito
não
permitem extrair de tal conduta a presença do
dolo de extorquir
, tampouco que a postura contundente dos entrevistadores tenha desbordado da praxe atinente ao jornalismo investigativo.

Isto porque, sob o crivo do contraditório judicial,
Sidney
esclareceu que, ao contrário do que havia ocorrido na conversa travada com
ANTÔNIO CARLOS
na véspera, os jornalistas do segundo dia
não
chegaram a lhe exigir vantagem econômica para omitir a divulgação da matéria
,
tampouco sugeriram que o ofendido “adquirisse espaço publicitário” no jornal
.

A vítima destacou também que, durante a interação com os repórteres,
cientificou-os de que gravaria o diálogo em seu celular e
eles anuíram
, ou seja, apresentaram
comportamento incondizente com a atitude de agentes que, em tese, estariam em plena execução de um crime
.

Em relação ao
FATO 05
da denúncia
, a vítima
Filinto Muller
informou que, quando foi interpelada em seu escritório por
HAROLDO
e
NAEDSON
a respeito da natureza supostamente “fantasma” de sua empresa “SF Assessoria e Organização de Eventos”, os réus
alegaram que estavam ali a trabalho
, a mando do réu
ANTÔNIO CARLOS
, e se limitaram a confrontar o ofendido acerca das irregularidades da pessoa jurídica, jamais proferindo ameaça para obter vantagem pecuniária indevida, pois, segundo o ofendido
Filinto
,
HAROLDO
e
NAEDSON
não
solicitaram nem exigiram dinheiro e tampouco sugeriram que a reportagem não seria publicada, se eventual quantia fosse entregue ou contrato fosse firmado
.

Com efeito, colho os trechos pertinentes do depoimento judicial da vítima
Filinto Muller
,
in verbis
:

“
Filinto Muller:
Os jornalistas foram juntos (...). O
NAEDSON
(...), os dois jornalistas que foram no meu escritório foi (...) e o
HAROLDO
. (...).

Defesa: Com relação aos jornalistas que te procuraram.

Filinto Muller:
O
NAEDSON
e o
HAROLDO
.

Defesa: Quando eles lhe procuraram, eles foram recebidos?

Filinto Muller:
O
NAEDSON
e o
HAROLDO
, sim, no meu escritório. Na minha sala particular.

Defesa: E eles se identificaram de que maneira?

Filinto Muller:
Jornalistas do Grupo Milas de Comunicação.

Defesa: E eles chegaram lá dizendo ‘nós estamos a mando’ de quem?

Filinto Muller:
Do
ANTÔNIO CARLOS
.

Defesa: (...). O que que eles perguntaram para você?

Filinto Muller:
Sobre a matéria. O que eles tinham levantado. Todas as informações que eles tinham levantado. (...). É a matéria toda que está no jornal.

Defesa: Então,
eles chegaram, como jornalistas, fizeram uma série de perguntas, e publicaram aquilo que eles apuraram?

Filinto Muller:
(...).
Isso
.

Defesa:
Quando eles chegaram na sua sala particular e disseram ‘olha, nós temos estas e estas informações, assim, assim e tal, a seu respeito e com relação às suas empresas’,

eles pediram dinheiro? Os jornalistas?

Filinto Muller:
Os jornalistas, não
. (...).

Defesa: Eu volto a repetir, para que realmente fique bem claro, o
HAROLDO
, o jornalista
HAROLDO RIBEIRO ASSUNÇÃO
, ele pediu alguma vantagem para o senhor, para não publicar?

Filinto Muller:
Não. Ele falou que estava a mando do sr.
ANTÔNIO CARLOS
, (...). Eu falei para ele que era o ‘modus operandi’ errado, perguntei por que ele estava fazendo isso.
Mas não pediu dinheiro, que eu me lembre
. Mas foi lá a mando do
ANTÔNIO CARLOS
. E
foi a Cáceres e eles que levantaram todas as informações. O HAROLDO e o NAEDSON
.

Defesa: Fora esse episódio,
tem algum outro fato que o senhor conheça em que o HAROLDO tenha tentado se beneficiar de alguma forma desse episódio todo?

Filinto Muller:
Não
”
. (Relatório de Mídias no ID 205069659).

No mesmo diapasão, a testemunha
Alberto Diego Dondo Gonçalves
, contador da empresa de
Filinto Muller
, também foi abordada por
HAROLDO
, em nome do jornal “Centro-Oeste Popular”, no contexto envolvendo o
FATO
05
da denúncia
, e declarou
em juízo
que, embora o réu tenha se portado com assertividade e afinco durante o encontro (
“parecia policial”
),
a ação do repórter se assimilava a levantamento de informações característico de jornalismo investigativo
, não assumindo aspectos extorsionários ou desbordando para outras proporções ilícitas.

Mesmo porque, de acordo com o depoente,
HAROLDO

não

mencionou ameaça
,
proposta de acordo
ou
exigência de vantagem econômica indevida
, conforme se depreende dos seguintes trechos das declarações judiciais da testemunha,
in verbis
:

“Defesa: O senhor reconhece então a pessoa do jornalista
HAROLDO
?

Testemunha
Alberto:
Sim, sim, sim.

Defesa: Ele procurou o senhor para que finalidade?

Testemunha
Alberto: Ele procurou para demonstrar que ele sabia da movimentação fiscal da empresa ‘SF’ e falou que a empresa era de ‘laranja’.
(...). Ele foi direto ao ponto. Abriu a pasta e mostrou, falou que sabia de tudo.

Defesa: De ‘laranja’?

Testemunha
Alberto:
Sim.

Defesa:
Mas aí eu pergunto o seguinte,
ele fez alguma proposta para o senhor?

Algum pedido?

Testemunha
Alberto:
Não
,
não
,
não
.

Defesa: Não?

Testemunha
Alberto:
Não.

Defesa:
Não houve alguma tentativa?

Testemunha
Alberto:
De extorsão?

Não
,
nenhum
.
Nada
.
(...).
Não parecia extorsão. Eles foram investigar, saber e perguntar. Parecia até policial
(...).

Defesa: O senhor sabia que o senhor Sebastião era o ‘laranja’ do
Filinto
? Tinha conhecimento?

Testemunha
Alberto:
Isso. Sabia. (...).

Defesa:
Fizeram alguma ameaça contra a pessoa do senhor?

Testemunha
Alberto:
Não
,
não
,
não
.”. (Relatório de Mídias no ID 205069678).

Significa dizer que, assim como se deu no
FATO
02

da denúncia
, também com relação ao
FATO
05

não é possível delinear que a conduta de
HAROLDO
e
NAEDSON
imbuiu-se do elemento subjetivo exigido para a configuração do tipo positivado no art. 158 do Código Penal, isto é, não restou comprovado o ânimo de extorquir.

Já no que tange à extorsão descrita no
FATO 06
da denúncia
, quando de sua oitiva judicial, a vítima
José Ari de Almeida
, conquanto tenha implicado
ANTÔNIO CARLOS
na execução do delito perpetrado contra si,
nada soube discorrer a respeito do recorrido HAROLDO
, ao passo que, em relação a
NAEDSON
, limitou-se a relatar que este
efetuou ligação telefônica para seu filho
, de nome
Juliano
, na qual solicitou o agendamento de uma conversa, para que tratassem das supostas irregularidades na empresa de
José Ari
.

Nas palavras do ofendido,
“
O
NAEDSON
ligou para o meu filho. Falou com meu filho
Juliano
, dizendo que queria sentar para conversar sobre o negócio das notas fiscais”
(Relatório de Mídias no ID 205069659).

Tal conduta, assim como ocorreu nos
FATOS
02
e
05

da denúncia
, não pode ser cabalmente tachada de extorsionária ou extrínseca à atividade jornalística desenvolvida pelo réu à época dos fatos.

Portanto, não obstante o i. órgão ministerial sustente que
HAROLDO
e
NAEDSON
concorreram para as extorsões narradas nos
FATOS
02
,

05
e
06
,
ao realizarem o

levantamento prévio das informações
que seriam usadas pelos executores para chantagear as vítimas,
as provas arrecadadas ao feito
não
exprimem certeza de que tal motivação ilícita era o que propelia a conduta dos réus absolvidos
.

Deveras, quando foram interrogados
em juízo
,
HAROLDO
e
NAEDSON
não negaram
que tenham realizado o levantamento de possíveis desvios fiscais e irregularidades contratuais envolvendo agentes políticos e empreendedores que contratavam com o Poder Público.

Admitiram
também que usavam sistemas vinculados a órgãos públicos

e que efetuaram diligência
in loco
no interior do Estado (Cáceres/MT)

para tentar localizar “laranja” de empresa-fantasma, acrescentando que, no entender dos profissionais, eventual sigilo fiscal ou segredo de Justiça que acoberta certos documentos não abrangeria a profissão de jornalista que exerciam à época dos fatos.

No entanto,
HAROLDO
e
NAEDSON
também esclareceram que trabalhavam para o réu
ANTÔNIOS CARLOS
e escreviam para os seus jornais, razão pela qual
se incumbiam de arrecadar os dados que subsidiariam as reportagens
, conforme a
pauta pré-determinada pelo patrão
, ou seja, o
tema das publicações já estava definido
quando os repórteres eram enviados para fazer as entrevistas, e
os jornalistas não tinham autonomia para decidir o que seria ou não divulgado
, tampouco quando determinada notícia seria veiculada, pois constituía prerrogativa editorial e da administração do periódico decidir a oportunidade e conveniência das publicações.

Ademais, assim como a vítima
Sidney Garcia
(
FATO
02
),
HAROLDO confirmou sua postura incisiva por ocasião da entrevista
, porém, ressaltou que tal atitude
não extrapolou a praxe que adotava no exercício de seu mister (jornalista investigativo)
, asseverando ainda que estava ciente de que o próprio ofendido
Sidney
gravava o diálogo em seu celular durante o parlatório.

Embora o interrogatório, por si só, não constitua prova cabal de inocência, haja vista a sua natureza híbrida (meio de prova e
meio de defesa
), ainda assim, resta inarredável concluir que
inexistem elementos incriminatórios suficientes nos autos para elidir a justificativa apresentada pelos acusados
.

Isto porque, conforme discriminado acima, as vítimas e testemunhas foram unívocas ao discorrer em juízo que, sempre que eram procuradas por
HAROLDO
e
NAEDSON
, a busca se dava com
solicitações de pesquisa investigativa para fins jornalísticos
ou
entrevistas a respeito de irregularidades contratuais
envolvendo empresas ou agentes políticos.

Além disso, ao revés do que se deu com
ANTÔNIO CARLOS
,
MAX
e
MAYKON
,
nenhuma das vítimas relatou prolação de ameaça
por parte dos réus
HAROLDO
e
NAEDSON
,
tampouco que estes tenham exigido dinheiro ou outro tipo de vantagem econômica indevida
, para que não publicassem reportagens que pudessem comprometer os ofendidos.

Outrossim, no Relatório Técnico n.o 349/2015/DI/CIN, não constam comunicações telefônicas relacionadas a
HAROLDO
, ao passo que os diálogos em que
NAEDSON
foi captado evidenciam majoritariamente a prática de
levantamento de informações e dados
, conforme determinado pelo patrão
ANTÔNIO CARLOS
,
recebimento de diretrizes
do proprietário do veículo de comunicação,
recomendação sobre a linha editorial que matérias deveriam seguir
e
entrevista com as partes envolvidas
– sem prolação de grave ameaça ou exigência de vantagem econômica, para omitir eventual reportagem.

Igualmente, em audiência instrutória, o jornalista
Kleber Lima
foi indagado a respeito das técnicas comumente utilizadas por repórteres investigativos no curso da apuração de um furo de reportagem, em face do que a testemunha respondeu que tais ferramentas consistem, dentre outras, justamente na obtenção de documentos que comprovem a notícia e entrevistas com fontes, inclusive inoficiosas (Relatório de Mídias no ID 205069678).

Em suma,
não
é possível afirmar se,
ao fazerem levantamento de informações fiscais sigilosas e buscarem possíveis irregularidades nas empresas ou contratos das vítimas
, o
real intento
dos acusados
HAROLDO
e
NAEDSON
consistia na vontade de posteriormente extorqui-las ou
se estavam apenas a se desincumbir do ônus investigativo que envolvia sua atividade jornalística
, para posterior confecção de reportagens, em obediência à pauta pré-determinada pelos seus superiores hierárquicos e proprietários dos veículos para os quais eles escreviam.

A respeito do tema, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido casuisticamente, através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257).

É também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos
.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Na espécie, como já dito, os acusados
ANTÔNIO CARLOS MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
e
MAYKON FEITOSA MILAS
, quando concorriam para a empreitada,
externavam sinais objetivos que denotavam o

dolo extorsionário em suas condutas
, pois
constrangiam os ofendidos com graves ameaças
, tanto explícitas quanto veladas,
para exigir deles vantagem econômica indevida
, bem como eram os
destinatários finais e beneficiários dos valores extorquidos
, conforme já exposto anteriormente neste aresto.

Entretanto, em vertente contrária, com relação aos acusados
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
, não é possível extrair dos autos elementos capazes de indicar, com a certeza exigida para condenação criminal, que agiam com o ânimo de auxiliar os executores na consecução das extorsões contra as vítimas, pois a análise das provas, sob um viés objetivo, inclusive os depoimentos dos próprios ofendidos, respaldam a conclusão de que
HAROLDO
e
NAEDSON
não extrapolaram seu múnus de jornalistas investigativos.

Aliás, embora tal particularidade não descaracterize o crime de extorsão quando presentes provas da materialidade, autoria e dolo (como se deu com os réus condenados), vários dos fatos noticiados nas reportagens de
HAROLDO
e
NAEDSON
em relação às vítimas se revestiam de veracidade ou ao menos de verossimilhança, o que corrobora a aparente legitimidade e boa-fé na conduta da dupla.

Frise-se que não se está aqui a decretar que
HAROLDO
e
NAEDSON
sejam inocentes, pois é
possível
que, ao realizarem os levantamentos prévios em face de prováveis irregularidades envolvendo agentes políticos locais e empresários que contratavam com o Poder Público municipal e estadual, os aludidos acusados estivessem imbuídos com o dolo preordenado de extorquir as vítimas e mancomunados com os executores
ANTÔNIO CARLOS
,
MAX
e
MAYKON
.

Porém,
inexistindo prova cabal que ateste tal conclusão
além de qualquer dúvida razoável
, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a incerteza em favor dos acusados
, sendo preferível a absolvição de um possível culpado em detrimento da condenação de um possível inocente, pois, em um juízo de ponderação, trata-se do desacerto menos grave e é o que determina a máxima preconizada pelo
princípio
in dubio pro reo
, que norteia a aplicação do Direito Penal material pelo órgão julgador.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Assim, com relação aos apelados
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
,
ratifico
as conclusões lançadas pelo d. juízo
a quo
, as quais também adoto
per relationem
como razões de decidir, a fim de que constituam parte integrante da presente decisão colegiada,
in verbis
:

“Os denunciados em espeque,
à época, atuavam como jornalistas das empresas do Grupo Milas,
não se extraindo de suas condutas qualquer elemento que permita e inferência de que extrapolaram as suas funções e uniram seus desígnios aos dos réus
ANTÔNIO CARLOS MILAS, MAX MILAS E MAYCON MILAS.

Logo, tem-se que os réus
HAROLDO
,
NAEDSON
e ANTÔNIO PERES PACHECO
somente seguiam as pautas indicadas pelos réus proprietários do Grupo Milas, não sendo demonstrada qualquer ligação com a eventual utilização das informações levantadas para outros fins que não fossem jornalísticos
. (...). Destarte, em que pese a denúncia narrar que os denunciados NAEDSON MARTINS DA SILVA, HAROLDO ASSUNÇÃO e ANTONIO PERES PACHECO concorreram para a prática do crime de extorsão ora narrado, sendo os responsáveis por realizar os levantamentos prévios que subsidiaram as matérias jornalísticas e as ameaças usadas para coação da vítima, levadas a efeito pelos comparsas do GRUPO MILAS,
não há minimamente comprovação do alegado, e outra, eventuais pesquisas sobre a vida pregressa das vítimas e suas empresas pode se enquadrar nas atividades do jornalismo investigativo, mormente quando não foi noticiado atos de coação por parte dos aludidos jornalistas
, como já destacado, motivo pelo qual a absolvição se impõe”
. (Trechos da sentença no ID 205069679).

Ante o exposto, no que tange aos delitos patrimoniais,
RATIFICO AS CONDENAÇÕES
dos réus
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAX FEITOSA MILAS
e
MAYKON FEITOSA MILAS
pelas extorsões descritas nos
FATOS
02
,
04
,
05
,
06
,
07
e
08
da denúncia
, refutando os pleitos absolutórios formulados pela i. defesa; ao mesmo tempo em que
CONFIRMO AS ABSOLVIÇÕES
dos acusados
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
, rechaçando a insurgência do i. órgão ministerial, que pretendia vê-los condenados pelas extorsões dos
FATOS
02
,
05

e

06
da denúncia
.

2.

Da desclassificação dos FATOS 02, 06 e 08 para extorsão na modalidade tentada (art. 14, II, CP)
– PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:

Sabe-se que o delito de extorsão possui
natureza plurissubsistente
, em que vários atos integram a conduta ilícita, de modo que é plenamente possível que os agentes deem início aos atos executórios e, todavia, não consigam consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso concreto, a sentença condenou os réus
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
por
06 (seis) delitos de
extorsão
, na modalidade
consumada
(
FATOS
02
,
04
,
05
,
06
,
07

e
08
), e as condenações estão a ser
mantidas

nesta instância
ad quem
, por ocasião do presente julgamento.

No entanto, após a detida análise do acervo probatório, cotejado no tópico anterior deste acórdão, verifiquei que
as extorsões descritas nos

FATOS
02
,
06

e
08
, em que figuraram como vítimas as pessoas de
Sidney Garcia
,
José Ari de Almeida
e
Pascoal Santullo
,
não chegaram a se consumar
, impondo-se, pois, a
desclassificação dos crimes para a forma tentada
, nos moldes do art. 158,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Ao considerar
consumadas
as extorsões narradas nos
FATOS
02
,
06

e
08
, o d. juízo
a quo
consignou na sentença que
“
o crime de extorsão se perfez
, isto porque
o momento consumativo deste delito se deu com o constrangimento dirigido pelos denunciados contra a vítima
(...) mediante grave ameaça, que se revelou séria e eficaz, com o intuito de obter para si vantagem econômica”
. (ID 205069679 - Pág. 21 e 51).

Com a devida vênia, neste particular tocante, a sentença calcou-se em entendimento contrário à Lei e à jurisprudência.

Isto porque, embora o delito de extorsão seja
formal
e a sua consumação independa da obtenção da vantagem econômica indevida, conforme sintetiza o enunciado de
Súmula n.o 96 do STJ
, ainda assim,
o momento consumativo da infração penal diz respeito à ação, omissão ou tolerância da vítima diante do constrangimento sofrido
, ou seja,
o crime se consuma com o efeito do ato de constranger
, consubstanciado na atuação da vítima ao fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa.

Em outras palavras, a consumação da extorsão dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, consistente na redução do patrimônio da vítima ou locupletamento ilícito do réu, todavia,
exige que o sujeito passivo seja efetivamente compelido a algum comportamento comissivo ou omissivo no sentido de ceder ao constrangimento exercido pelo autor
, mesmo que, ao fim e ao cabo, este não venha a lograr a vantagem pecuniária pretendida.

É o que se extrai da lição doutrinária de
Guilherme Nucci
:

“Ocorre que
há, fundamentalmente, três estágios para o cometimento da extorsão:

1.o) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça
;
2.o) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa
;
3.o) o agente obtém a vantagem econômica almejada
. Este último estágio é apenas configurador do seu objetivo (‘com o intuito de...’), não sendo necessário estar presente para concretizar a extorsão.
Entretanto, o simples constrangimento, sem que a vítima atue, não passa de uma tentativa
.
Para a consumação, portanto, cremos mais indicado atingir o segundo estágio, isto é, quando a vítima cede ao constrangimento imposto e faz ou deixa de fazer algo
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 957).

Não destoa o escólio de
Rogério Greco
:

“
Tendo em vista sua natureza de crime formal, consuma-se a extorsão no momento em que o agente pratica a conduta núcleo do tipo, vale dizer, o verbo constranger, obrigando a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a fazer, a tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Nesse exato momento, vale dizer, quando a vítima assume um comportamento positivo ou negativo, contra a sua vontade, impelida que foi pela conduta violenta ou ameaçadora do agente, tem-se por consumado o delito
. A obtenção da indevida vantagem econômica, prevista no tipo do art. 158 do Código Penal como o seu especial fim de agir, é considerada mero exaurimento do crime (...)”
. (
GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 856).

Idêntico é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“1. Nada obstante a natureza formal do crime de extorsão e o enunciado 96 da Súmula de Jurisprudência deste Superior Tribunal (o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida),
nenhuma ação praticou a vítima, em função da ameaça sofrida, faltando, pois, elementos necessários para a caracterização da forma consumada do delito, comunicando o fato imediatamente à polícia
. Precedente do STJ. 2. Conforme lição de Nelson Hungria,
acontecendo que o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto ao facere, pati ou omittere, preferindo arrostar o perigo ou solicitar, confiantemente, a intervenção policial, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão
(in comentários ao Código Penal, vol. VII. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 68). 3. (...)”
. (HC n. 95.389/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Quinta Turma
, julgado em 20/10/2009, DJe de 23/11/2009).

“RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. TENTATIVA. POSSIBILIDADE. 1.
Não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade
. 2. Recurso especial improvido”
. (REsp n. 1.094.888/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 21/8/2012, DJe de 5/9/2012).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. DELITO QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA AGE DE MODO A ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO CRIMINOSO, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96/STJ. ITER CRIMINIS REDUZIDO. REDUÇÃO MÁXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...).
6. A
extorsão é crime formal e se consuma no momento em que a vítima
, submetida a violência ou grave ameaça,
submete-se ao comando do criminoso
, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida
, que constitui mero exaurimento do delito. Inteligência da Súmula 96/STJ. Precedentes.
7. Hipótese em que a vítima não se submeteu à vontade do criminoso, procurando a Delegacia de Polícia tão logo recebeu a mensagem encaminhada, via celular, pelo autor do crime, impondo-se o reconhecimento da forma tentada
(...)”
. (HC n. 410.220/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018).

“1. O crime de extorsão é formal e se consuma no momento em que a vítima, submetida a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso. É irrelevante que o agente consiga ou não obter a vantagem indevida
, pois esta constitui mero exaurimento do crime. Súmula n. 96 do STJ.
2.
Caso o ameaçado vença o temor inspirado e deixe de atender à imposição quanto à pretendida ação, é inquestionável a existência da tentativa de extorsão
”
. (REsp 1467129/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/05/2017, DJe 11/05/2017).

Não discrepa a jurisprudência pátria, inclusive desta Terceira Câmara Criminal do
TJMT
:

“Não obstante os termos da Súmula 96 do STJ - que dispensa a obtenção da vantagem indevida - o crime de extorsão somente se consuma quando o agente pratica as condutas previstas no núcleo do tipo, ou seja, quando se efetiva o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, que obriga a vítima a fazer, não fazer ou tolerar que se faça algo.
No caso dos autos, apesar de o delito ser de natureza formal e o constrangimento (grave ameaça) ter sido praticado de modo eficaz pelo embargante, o crime não se consumou na medida em que a vítima não realizou qualquer ato cedendo à vontade do acusado
(
...).
Reconhecimento do delito na forma tentada
, sem repercussão, todavia, na pena. Provimento parcial dos Embargos. Unânime”
. (
TJ-RJ
- EI: 01236499620208190001 202205400092, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 08/11/2022, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/11/2022).

“
1. A extorsão é crime formal e
se consuma no momento em que a vítima, mediante violência ou grave ameaça, submete-se ao comando do criminoso
, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem indevida, que constitui mero exaurimento do delito
”
. (
TJ-MG
- Apelação Criminal: 06215953820168130024, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 28/11/2024, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/11/2024).

“
A extorsão
imputada a Júlio César
deve ser desclassificada para a forma tentada
,
uma vez que, embora tenha havido exigência de vantagem mediante grave ameaça, a vítima não praticou qualquer ato em resposta
, configurando apenas o início do iter criminis”
. (
TJ-MT
- N.U 0027830-70.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025).

Com efeito, as vítimas
Silval Barbosa
e
Pedro Nadaf
(
FATO
04
),
Filinto Muller
(
Fato
05
) e
Willians Paulo Mischur
(
Fato
07
)
foram alvos de grave ameaça, consistente na publicação de reportagens aviltantes às suas reputações, caso não entregassem dinheiro aos acusados; ato contínuo,
a contragosto, agiram de diversas maneiras para buscar atender à exigência ilícita,
consumando-se assim o delito
:
seja dando ordem para que subalterno quitasse a pendência (
Silval
); seja contraindo empréstimo junto a
factoring
para saldar o ônus

(
Nadaf
); seja aconselhando-se com mentores sobre onde obter o montante e como lidar com a situação (
Filinto
); seja firmando contrato fictício de aquisição de “serviços publicitários” com o jornal do extorsionário (
Willians
).

Desta feita, tem-se ainda que,
além de fazerem
,
deixarem de fazer
ou
tolerarem que se fizesse
algo em virtude da coação sofrida (
consumando-se as extorsões
),
Silval Barbosa
,
Pedro

Nadaf
,
Filinto Muller
e
Willians Mischur

chegaram a efetivamente entregar

as importâncias exigidas aos infratores
, resultado este que era inclusive prescindível para a consumação já aperfeiçoada, tratando-se de
exaurimento das extorsões
.

Por outro lado,
distinta
é a situação das vítimas dos
FATOS
02
,
06
e
08
, pois os ofendidos
Sidney Garcia
,
José Ari de Almeida
e
Pascoal Santullo
foram categóricos ao relatar em juízo que, quando confrontados pelos réus com a grave ameaça de divulgação de reportagens prejudiciais,
recusaram-se a repassar as quantias exigidas e não atuaram de qualquer modo para tentar atender às extorsões
, reagindo intrepidamente e dizendo que os réus poderiam publicar as matérias que quisessem.

Significa dizer que, apesar de ameaçados,
Sidney
,
José
e
Pascoal
não
realizaram qualquer ato ou se abstiveram de adotar qualquer comportamento, contra sua vontade
, para ceder ao constrangimento impingido pelos agentes.

Em juízo, a vítima
Sidney Garcia
(
FATO
02
) asseverou que resistiu às chantagens dos extorsionários e
não praticou nenhum ato voltado a realizar os pagamentos exigidos
. Pelo contrário,
alega que, diante da ação delitiva, buscou socorro policial
.

Nas palavras de
Sidney
,
“quando ele mencionou isso, doutor,
o que eu fiz foi a atitude de alguém que não tem nada a temer. Fui à delegacia denunciar
.
(...) e lá fiz a denúncia”
. (Relatório de Mídias no ID 205069678).

Já a vítima
José Ari de Almeida
(
FATO
06
), sob o crivo do contraditório, também declarou que
não cedeu à extorsão
e que, por conseguinte, os réus publicaram reportagem jornalística danosa ao renome de sua empresa.

Igualmente, perante a autoridade judiciária, o ofendido
Pascoal Santullo
(
FATO
08
) relatou que,
tão logo foi abordado pelos infratores,
disse aos agentes que poderiam publicar o que lhes aprouvesse e interrompeu imediatamente a conversa
. Complementou que, quando a testemunha
Kleber
novamente lhe avisou sobre a ameaça de publicações jornalísticas contumeliosas,
mais uma vez recusou-se a agir
.

Quanto ao
FATO
08
, as declarações do ofendido
Pascoal
são corroboradas pelo depoimento da testemunha
Kleber Lima
, narrando que também refutou as exigências de dinheiro formuladas pelos acusados e, mais que isso, rompeu as relações da Prefeitura Municipal com o Grupo Milas de Comunicação, o que fez com que os réus divulgassem várias matérias atentatórias à imagem dos ofendidos.

Vê-se que os agentes
percorreram significativamente o
iter criminis
, praticando os atos executórios à sua disposição, pois

proferiram grave ameaça apta a configurar constrangimento sério e idôneo em face das vítimas
,
com o intuito de obter vantagem econômica indevida
, de modo que
apenas não consumaram o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
, na medida em que as vítimas dos
FATOS
02
,
06
e
08
se recusaram a ceder às investidas ilícitas e elegeram arrostar o perigo.

Portanto, no que tange
FATOS
02
,
06
e
08
,
impõe-se reconhecer a figura da tentativa
, a qual deve incidir na
fração intermediária de 1/2
(metade), haja vista o substancial
iter criminis
percorrido. Como dito, embora os agentes tenham levado a efeito os atos executórios que lhes eram disponíveis,
as extorsões só não se completaram em virtude da reação impassível dos ofendidos
, o que
ensejou inclusive o cumprimento das ameaças e efetiva publicação das matérias sensacionalistas em desfavor das vítimas
.

Em situação semelhante, isto é, em que as ameaças do autor, apesar de séries e idôneas, não foram capazes de atingir o intento criminoso, qual seja, compelir a vítima a algum comportamento comissivo ou omissivo, e que, por isso mesmo, houve o cumprimento da promessa de mal injusto e grave (publicação de vídeo pernicioso à reputação da lanchonete do ofendido), o e. STJ entendeu como
adequada a aplicação da fração da tentativa
aquém do máximo legal
:

“1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por
tentativa de extorsão (art. 158, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal)
, com pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. (...). 7. O critério a ser considerado para fixação do quantum de diminuição na hipótese de crime tentado é o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que,
quanto mais próximo ele houver chegado da consumação do crime menor será a diminuição na reprimenda
. (...). 8
.
A fração de diminuição de pena pela tentativa foi corretamente fixada, uma vez consignado pelas instâncias ordinárias que o crime se aproximou da consumação, inclusive havendo publicação do vídeo que comprometia a imagem do estabelecimento comercial, sendo excluído apenas após a intimação do réu pela autoridade policial
”
.

(HC n. 887.599/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024).

Também em caso similar, no qual a
minorante da tentativa incidiu no patamar de 1/2 (metade)
, em virtude da resistência da vítima, a Corte da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“5.
A Corte estadual,
ao reconhecer a tentativa, reduziu a pena na fração de 1/2
, sob o fundamento de que o
crime de extorsão foi interrompido em sua fase intermediária
, pois,
apesar das sérias ameaças proferidas pelo agravante, a vítima não chegou a entregar o valor monetário almejado ao réu
. A revisão desse entendimento, para que seja aplicada a aludida redutora em seu grau máximo, também encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte”
. (
AgRg no AREsp 1.998.314/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

No mesmo sentido, o
Enunciado Orientativo n.o 46
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe que
“A fração de redução de pena pela tentativa
deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo
maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com tais considerações,
de ofício
,
desclassifico
para a
modalidade tentada
os crimes de extorsão descritos nos
FATOS
02
,
06
e
08
, aplicando a minorante (art. 14, § ú., CP) na
fração intermediária de 1/2
(metade).

3.

Da pretendida reclassificação do delito do art. 288,
caput
, do Código Penal para o art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a reforma da desclassificação operada na sentença e a consequente reclassificação da conduta atribuída aos apelados
ANTÔNIO CARLOS
,
MAX
,
MAYKON
,
HAROLDO
e
NAEDSON
,
readequando-a
do art. 288,
caput
, do Código Penal
(
associação criminosa
)
para o art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
(
organização criminosa
)
, inclusive com a incidência da
agravante
relacionada ao papel de
comando
(art. 2.o,
§3.o
, Lei n.o 12.850/2013), no que tange ao recorrido
ANTÔNIO CARLOS
.

Com efeito, ao imputar o delito de organização criminosa aos pacientes, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
narra na denúncia que
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
são pai e filhos, respectivamente, e integram o
Grupo Milas de Comunicação
, constituído por diversas empresas midiáticas pertencentes à família, que abrangem jornal impresso e
sites
de notícias, dentre os quais, “Brasil Notícia”, “Centro-Oeste Popular”, “MT Mídia” e “Notícia Max”.

Nessa conjuntura, segundo o

órgão ministerial, o patriarca
ANTÔNIO CARLOS
vislumbrou a possibilidade de obter vantagem indevida por meios escusos, utilizando-se dos veículos de comunicação, e elaborou o esquema criminoso consistente em arrecadar informações sigilosas sobre transações comerciais que sugerissem irregularidades ou possíveis fraudes por parte de agentes políticos, profissionais liberais e empresários, para então, em posse de tais dados, constrangê-los a pagar indevida vantagem econômica às empresas do Grupo Milas de Comunicação – muitas vezes disfarçada de contratos de aquisição de mídia publicitária –, para que não repercutissem nos periódicos da família as ilicitudes descobertas.

Outrossim, o
Parquet
sustenta que, no afã de satisfazer seu intento delitivo,
ANTÔNIO CARLOS
agremiou-se aos filhos
MAX
e
MAYKON
e a jornalistas que prestavam serviço nas empresas do Grupo Milas, quais sejam,
NAEDSON
e
HAROLDO
, e destaca que, através de
ANTÔNIO CARLOS
, o agrupamento delinquente conseguiu acesso ao Sistema restrito ISS.NET-On-Line, por meio das credenciais pertencentes ao servidor público municipal
Walmir Correa
, lotado na coordenadoria de ISSQN da Prefeitura de Cuiabá.

Através do referido sistema (ISS.NET-On-Line), a facção era capaz de emitir notas fiscais de serviços eletrônicos, guias de recolhimento, taxas, controle de dívida ativa e cadastro imobiliário, bem como conseguia reimprimir notas fiscais de serviço. Ou seja, os agentes acessavam livremente informações fiscais de qualquer contribuinte, contexto em que, de maneira estruturalmente ordenada, passaram a dividir as tarefas ilícitas entre si, a fim de satisfazer o objetivo comum de todos.

Nesta toada, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
discrimina que o grêmio se repartiu em segmentos, o primeiro dos quais era composto por
ANTÔNIO CARLOS
, que liderava os comparsas e dirigia as atividades dos demais, bem como escolhia as vítimas, iniciava contato com elas e agendava reuniões, nas quais comparecia para extorquir os ofendidos ou mandava seus filhos
MAX
ou
MAYKON
, que, fazendo uso de informações fiscais sigilosas às quais tiveram acesso, exerciam os atos de coação e exigiam dinheiro.

Já o segundo segmento da organização, de acordo com o MP, era formado pelos réus
MAYKON
e
MAX
, assim como pelos réus
HAROLDO
e
NAEDSON
, que se encarregavam do uso indevido das credenciais de acesso do auditor de tributos municipal
Walmir Correa
para, utilizando-se dos computadores e da estrutura física do Grupo Milas de Comunicação, promover pesquisas de contribuintes no Sistema ISS.NET-On-Line e caçar vítimas para as extorsões, com preferência por agentes políticos do Estado, profissionais liberais e empreendedores que possuíssem empresas que contratavam com a Administração Pública.

Após arrecadarem dados fiscais indicativos de ilegalidades ou irregularidades, os integrantes desse segundo núcleo da facção imprimiam as notas fiscais e as apresentavam ao líder
ANTÔNIO CARLOS
, que, por seu turno, selecionava entre as informações aquela que seria utilizada e contra quem, antes de iniciar contato com a vítima escolhida, sob o pretexto de agendar entrevista para uma suposta “matéria jornalística”.

Nas reuniões, os executores apresentavam os documentos extraídos do ISS.NET-On-Line e, em tom ameaçador, questionavam sobre os supostos desvios da empresa ou do empresário, antes de intimidarem as vítimas com risco de destruição da reputação e renome, caso os agentes divulgassem as irregularidades.

Ato contínuo, os extorsionários constrangiam as vítimas a firmarem contrato mensal ou anual de “aquisição de espaço de mídia” com empresas do Grupo Milas de Comunicação ou a pagarem vantagem pecuniária a título de “patrocínio para o jornal”, porém, sempre sob ameaça de divulgação tendenciosa das informações fiscais sigilosas nos veículos de comunicação dos réus.

Além disso, a acusação pontua que
HAROLDO
e
NAEDSON
se incumbiam de pesquisar e levantar irregularidades ocorridas na constituição das empresas pertencentes às vítimas ou nos contratos por elas celebrados, e ainda, por elaborar a minuta das matérias que seriam publicadas como represália contra os ofendidos que resistissem às extorsões e que se recusassem a ceder às ameaças da facção.

Traçado o escorço da imputação, em que pese a proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
, após a análise do processo, concluo que
não
restou demonstrada a presença de todas as elementares intrínsecas ao delito de organização criminosa
, o que impede a subsunção da conduta fática à norma incriminadora do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Conforme exposto no tópico anterior deste aresto, os réus
HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNÇÃO
e
NAEDSON MARTINS DA SILVA
, à época dos fatos,

eram jornalistas que prestavam serviço para os veículos de mídia pertencentes ao
Grupo Milas de Comunicação
e não negam que, nesse contexto, realizaram pesquisas, levantaram informações e empreenderam diligências
in loco
no afã de subsidiar as matérias que seriam publicadas no jornal, as quais os apelados redigiam de acordo com a diretriz editorial determinada pelo proprietário do periódico.

Igualmente, consoante já pontuado, as provas foram julgadas insuficientes para atestar que
HAROLDO

e
NAEDSON
estivessem em conluio com os réus
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
para a prática das extorsões narradas na denúncia, tanto é que
restaram
absolvidos
dos delitos patrimoniais
e a absolvição foi ratificada nesta instância
ad quem
. Portanto, é desarrazoado concluir, com base nestas mesmas provas, que a dupla estivesse subjetivamente vinculada ao trio, em uma associação estruturalmente ordenada, revestida de escalonamento hierárquico e colaboração mútua perene, para a prática de infrações penais graves ou transnacionais.

Como é cediço, para a escorreita subsunção do fato à norma do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, o art. 1.o, §1.o, da mesma Lei apregoa que
“
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
, ainda que informalmente,
com objetivo de obter
, direta ou indiretamente,
vantagem
de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
.

Deste modo, evidenciando-se
in casu
apenas o liame subjetivo e o vínculo associativo permanente e estável entre os acusados
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
para as práticas delitivas, certamente que
não haveria como prevalecer a condenação dos agentes pelo delito de organização criminosa
, ante a
ausência de elementar objetiva exigida para a configuração do tipo penal
, especificamente no
número mínimo de 04 (quatro) integrantes
.

Não é outra a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“1.
As circunstâncias ínsitas ao crime de organização criminosa são:
associação de quatro ou mais agentes
;
estrutura ordenada; divisão de tarefas e objetivo de praticar delitos cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que possuam caráter transnacional”
. (AgRg no HC n. 678001/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/05/2022).

Quanto ao suposto elo subjetivo do servidor municipal
Walmir Correa
e de outros possíveis funcionários públicos com
ANTÔNIO CARLOS
,
MAX
e
MAYKON
, importa destacar que o envolvimento de terceiros – seja do inspetor de tributos
Walmir Correa
,

seja de outras pessoas não identificadas –
tampouco restou comprovado
a contento nesta ação penal.

Aliás, ao ofertar a denúncia em
05/04/2016
, o próprio órgão ministerial

consignou na peça incoativa que
“as investigações ainda não aclararam como
ANTONIO CARLOS
teve acesso às credenciais de acesso do servidor público municipal
Walmir Correa
”
.

Outrossim, o
Parquet
pontuou que a possível prática de violação de sigilo funcional (art. 325, CP) por parte de
Walmir
, assim como a suposta concorrência de terceiros indivíduos para empreitada delitiva do
Grupo Milas
seriam objeto de apuração em inquérito policial complementar (ID 205068536 - Pág. 7).

O inquérito policial complementar (IP 080/2015) chegou a ser instaurado, entretanto, em
17/04/2019
, a promotora de Justiça com atribuições para oficiar no caso requereu o arquivamento da investigação, pois
não fora possível angariar indícios mínimos que indicassem a participação de funcionários públicos nos delitos de extorsão perpetrados pelo Grupo Milas
,

ou mesmo violação de sigilo funcional por parte dos servidores lotados no ISSQN.

A propósito, colho breve trecho da promoção de arquivamento ajuizada pela representante ministerial,
in verbis
:

“(...), no interesse do Inquérito Policial n° 080/2015/DEFAZ/MT,
com o fim de apurar eventual participação de funcionário público nos crimes de extorsão ou ainda a prática de crime de VIOLAÇAO DE SIGILO FUNCIONAL
. Analisando detidamente as provas produzidas pela DEFAZ, infelizmente
não foi possível esclarecer quais servidores concorreram para a prática do delito em comento
(art. 325 CP).
Em relação a WALMIR CORREA, servidor público municipal, cujo login e senha foram utilizados indevidamente para obtenção de documentos sigilosos das empresas
, apesar do valoroso trabalho da Autoridade Policial,
não se logrou êxito em comprovar se este agente possuía ligação com a Organização Criminosa ou tenha dolosamente violado o sigilo inerente ao cargo
. (...). Nesse sentido, as
investigações restaram infrutíferas em demonstrar com certeza, a participação de servidores públicos municipais nos ilícitos praticados pela Organização Criminosa liderada por Antônio Milas
. (...), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o
ARQUIVAMENTO
do feito (...)”
.

(ID 205068642 - Pág. 179/182).

Do mesmo modo, o servidor público
Paulo Roberto Borges Custódio
, que, à época dos fatos, exercia a função de Coordenador do Setor de Tecnologia e Informação da Secretaria Municipal de Fazenda, foi ouvido nesta ação penal, na qualidade de testemunha compromissada, e disse que, no exercício de sua função,
jamais tomou ciência de eventual envolvimento de Walmir Correa ou de qualquer outro auditor da pasta com os fatos
sub judice
– seja formalmente, através de procedimentos internos de apuração instaurados no departamento, seja informalmente, através de burburinhos da lotação.

Por fim, consigno não ignorar que algumas das vítimas relataram em audiência instrutória que, às vezes, os condenados se fizeram acompanhar por uma pessoa do sexo feminino nas visitas e abordagens aos ofendidos.

Todavia, tal mulher não chegou a ser identificada e, conquanto a identificação precisa de terceiros faccionados seja prescindível para a configuração do tipo penal do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, no caso concreto,
inexiste qualquer prova nos autos de que referida pessoa estivesse mancomunada e imbuída de unidade de desígnios com os executores das extorsões
, menos ainda que este eventual conluio se dava no contexto de uma
cadeia hierarquizada e estruturalmente ordenada que caracteriza o delito de organização criminosa
.

Diante deste cenário probatório,
agiu com acerto
o d. magistrado sentenciante, ao decidir que
“não se pode concluir, de forma absoluta, que haja um terceiro não identificado associado aos réus ANTONIO
CARLOS MILAS DE OLIVEIRA,
MAYCON
FEITOSA MILAS e
MAX
FEITOSA MILAS”
. (Trecho da sentença no ID 205069679 - Pág. 72).

Sendo assim, deve ser
ratificada
a providência adotada pelo juízo
a quo
na sentença
, no sentido de
desclassificar

o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 para o art. 288 do Código Penal
, ante a
carência de elementar objetiva
do delito de organização criminosa, consistente no
número mínimo de 04 (quatro) integrantes
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“3.
Não alcançado o número mínimo de integrantes para a caracterização do crime de organização criminosa
, além de não evidenciada estruturação ou divisão de tarefas (quem seria o líder, gerente e os subordinados),
deve ser mantida a sentença absolutória
”
. (TJ-GO 0426773-98.2016.8.09.0076, Relator.: EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2021).

“PENAL. PROCESSO PENAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CABIMENTO.
FURTO QUALIFICADO e RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
1.
Não havendo prova suficiente da existência de organização criminosa, mas estando comprovada a associação de indivíduos, de forma estável, com o fim de cometer crimes, a desclassificação para o delito do art. 288, do CP, é medida que se impõe
.
2. (...)”
. (TJ-DF 07155505820198070001 DF 0715550-58.2019.8.07.0001, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Com tais considerações,
desprovejo
a insurgência ministerial
, no que tange à almejada reclassificação típica da conduta, mantendo a capitulação jurídica do
art. 288,
caput
, do Código Penal
(
associação criminosa
).

4.

Prescrição retroativa do delito de associação criminosa
- PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:

Uma vez mantida a classificação típica da conduta dos réus na norma incriminadora do art. 288,
caput
, do Código Penal, pela qual
ANTÔNIO CARLOS
,
MAX
e
MAYKON
restaram sancionados, cada qual, com idêntica pena de
01 (um) ano de reclusão
, e não tendo o
MINISTÉRIO PÚBLICO
se insurgido em face da reprimenda em questão, mostra-se de rigor reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal do delito de associação criminosa
, na modalidade
retroativa
,
extinguindo-se a punibilidade
dos condenados, neste particular tocante.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (
art. 61 do CPP
).

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
sem que haja provocação para tanto,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.o, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei:

“Art. 110 (...)
§1.o- A
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

É também o que dispõe o enunciado de
Súmula n.o 146 do STF
, cuja redação preconiza que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

A
prescrição
do
jus puniendi
na modalidade
retroativa
, portanto, ocorre quando há o transcurso de certo lapso temporal,
regulado pela sanção concreta imposta ao réu
e consoante a
escala do art. 109 do Código Penal
, a ser
mensurado de forma regressiva
em
períodos
anteriores
à publicação da sentença
.

Ademais, em hipóteses de
concurso de crimes
, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada um, isoladamente
, conforme estatui o
art. 119 do Código Penal
.

No caso concreto,
a pena final e definitiva
imposta aos réus pelo delito de
associação criminosa
quedou-se no patamar mínimo legal de

01 (um) ano de reclusão
,
sem que o órgão acusador se insurgisse em face do
quantum
de reprimenda imposta
, haja vista que a irresignação do
Parquet
em relação ao art. 288 do Código Penal envolveu apenas o pedido de reclassificação da conduta para delito de organização criminosa (art. 2.o, Lei n.o 12.850/13), rechaçado nesta instância
ad quem
.

Logo,
prazo prescricional aplicável à espécie é
de 04 (quatro) anos
, consoante o
art. 109, V, do Código Penal
,
a ser aferido da maneira retraída, isto é,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível
, a teor do art. 117, I e IV, do Código Penal.

A propósito, a
denúncia foi recebida
em
15/04/2016
(ID 205068539 - Pág. 99/120), ao passo que a
sentença condenatória foi publicada
em
15/12/2022
(ID 205069679), ínterim durante o qual
transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie
, sem notícia de que o curso da prescrição tenha sido suspenso ou interrompido neste interregno.

Com isso,
pronuncio a

PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa
, do delito de
associação criminosa
(art. 288,
caput
, CP) e, por conseguinte,
julgo
EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos réus ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAX FEITOSA MILAS
e
MAYKON FEITOSA MILAS
, neste particular tocante, o que faço com esteio no art. 107, IV, c/c art. 109, V, art. 110, §1.o, e art. 119, todos do Código Penal.

Considerando que os efeitos da extinção da punibilidade, por força da prescrição da pretensão
punitiva
, equivalem aos reflexos decorrentes da própria absolvição,
julgo

PREJUDICADOS
os pedidos dos apelantes relacionados ao delito de
associação criminosa
(art. 288, CP).

5.

Da almejada redução das penas-base
– RECURSOS DA DEFESA:

A defesa postula fixação das
penas-base no mínimo legal
, mediante avaliação favorável do vetor judicial pertinente ao
COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS
e a neutralização da
CULPABILIDADE
dos réus e das
CONSEQUÊNCIAS

e
CIRCUNSTÂNCIAS

do crime, argumentando que estas últimas foram valoradas negativamente com esteio em
fundamentos inidôneos
e desprovidos de lastro probatório nos autos. Alternativamente, vindica a
redução do peso atribuído a cada modular desfavorável
.

De início, pontue-se que as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) foram aquilatadas com fulcro em idênticos fundamentos para os 03 (três) condenados, de modo que assim também serão analisadas neste aresto, mesmo porque, os agentes eram
propelidos às extorsões por
dolo similar
e
concorriam para os delitos mediante o
mesmo
modus operandi
, ou seja,
a motivação coincide para todos
.

Quanto ao pedido de avaliação favorável do
COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS
, as quais, de acordo com a defesa,
não seriam pessoas probas e honestas
, a pretensão defensiva deve ser
rechaçada
.

Ainda que os ofendidos tenham se envolvido em atos ilícitos, trata-se de
desvios estranhos à presente ação penal
. Lado outro, no que tange aos fatos
sub judice
,
não há notícia de que as vítimas concorreram de qualquer forma ou contribuíram para as extorsões a que foram submetidas pelos apelantes
.

Pelo contrário, extrai-se dos autos que
todas as vítimas eram incessantemente procuradas pelos infratores
, que, depois de conseguirem abordá-las, seja pessoalmente, por telefone ou via interposta pessoa,
passavam a extorqui-las
.

Deste modo,
agiu em acerto
o juízo
a quo
, ao considerar
neutra

a vetorial atinente ao
COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS
, nos moldes da jurisprudência do STJ, de acordo com a qual
“De fato,
se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal
, como ocorreu na hipótese em análise,
tal circunstância deve ser considerada neutra
”
. (AgRg no HC: 843875 AL 2023/0275262-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).

Com relação às
CONSEQUÊNCIAS
, foram valoradas negativamente nas extorsões dos
FATOS
04

e
07
, tendo o d. sentenciante

usado
motivação idônea
e que deve ser
ratificada
, haja vista que os desdobramentos causais dos delitos realmente extrapolaram os reflexos meramente ínsitos ao tipo penal, pois
houve efetiva entrega da vantagem econômica indevida
, conforme se depreende dos depoimentos das vítimas e das cópias do instrumento contratual, recibo e cártulas de cheque juntadas no ID 205068536 - Pág. 117/122 e ID
205068537 - Pág. 184/187.

Deveras, o crime de extorsão possui natureza formal, nos moldes do verbete de Súmula n.o 96 do STJ, e a sua consumação prescinde da obtenção da vantagem econômica exigida, de maneira que que o
exaurimento delitivo
e a ocorrência do
resultado naturalístico
, com
redução do patrimônio

das vítimas
e
locupletamento ilícito dos réus
,
desborda das consequências elementares da infração
, podendo assim ser sopesado na fixação da pena-base, máxime considerando os
vultosos valores extorquidos dos ofendidos no caso concreto
, no importe de
dezenas de milhares de reais em cada um dos fatos
.

Sobre o tema, colho a lição doutrinária de
Rogério Greco
:

“
A obtenção da indevida vantagem econômica
, prevista no tipo do art. 158 do Código Penal como o seu especial fim de agir,
é considerada mero exaurimento do crime,

tendo repercussões, entretanto, para efeitos de aplicação da pena, quando da análise das chamadas circunstâncias judiciais
, previstas pelo caput do art. 59 do mesmo diploma
”
.

(
GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 856).

É também a orientação das Cortes Superiores:

“20. Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”
. (AgRg no AREsp: 2324431 SP 2023/0076777-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023).

Ratifica-se
, pois, o desvalor conferido às
CONSEQUÊNCIAS
.

No que refere às
CIRCUNSTÂNCIAS
, sabe-se que consistem nos elementos que, embora não componham a estrutura abstrata e inerente do delito, circundaram casuisticamente o
modus operandi
utilizado, devendo a vetorial ser
negativada sempre que o método de execução revelar gravidade diferenciada
.

In casu
, as
CIRCUNSTÂNCIAS
foram
devidamente depreciadas
pelo magistrado
a quo
em todos os fatos, haja vista que, para a consecução das extorsões,
os réus se utilizavam das credenciais do servidor público municipal

Walmir Correa
, obtidas por meios não esclarecidos, e, munidos do
login
e senha do auditor de tributos,
acessavam clandestinamente o banco de dados da Prefeitura Municipal
(Sistema ISS.Net-On-Line), onde promoviam
verdadeira devassa no sigiloso histórico fiscal das vítimas
, vulnerando ainda
informações protegidas de um número indeterminado e difuso de contribuintes
desta Capital mato-grossense.

Portanto, tendo em vista a singularidade da
ousadia
e do
atrevimento
que cingiram o modo de execução delitiva, certamente que o desabono atribuído às
CIRCUNSTÂNCIAS
deve ser
conservado
.

Já a
CULPABILIDADE
, enquanto circunstância judicial do art. 59 do CP, diz respeito à
intensidade do dolo do agente
. Na espécie, o juízo
a quo
negativou a modular apenas no
FATO
04
, o que fez mediante
motivação idônea
.

Isto porque, os agentes usaram os cheques, repassados como vantagem econômica indevida pelas vítimas
Silval Barbosa
e
Pedro Nadaf
, para selecionar a vítima seguinte, qual seja, o ofendido
Filinto Muller
, cuja empresa havia emitido aqueles títulos de crédito, o que revela a
veemência da sanha extorsionária que imbuía a conduta dos increpados
.

Mesmo que assim não fosse, cumpre acrescentar que a
intensidade diferenciada do dolo dos réus
pode ser extraída também da
premeditação do delito
, pois as provas atestam que os réus
elegiam as vítimas com antecedência
e, mediante
planejamento prévio
,
se municiavam de informações que as comprometessem antes de extorqui-las
, com preferência por empresários de proeminência local e agentes políticos, exatamente como se deu no
FATO
04
, em que foram vitimados o então Governador de Mato Grosso e seu Secretário da Casa Civil.

Como é cediço, a
premeditação extrapola o mero dolo de ímpeto
e se presta a recrudescer a pena-base, a título de
CULPABILIDADE
desfavorável, conforme posicionamento deste e. TJMT, tal qual materializado no
Enunciado Orientativo n.o 49
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Sendo assim, mantém-se a avaliação pejorativa da
CULPABILIDADE
.

Na mesma vertente, o pleito defensivo de
redução do peso
atribuído a cada modular desfavorável deve ser igualmente
desprovido
.

A propósito do tema, inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade
,

observando-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Também nesse sentido posiciona-se o STJ, cuja jurisprudência faculta ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, a depender do caso concreto, fixar a
pena-base no máximo legal, ainda que apenas uma vetorial tenha sido negativada
, contanto que haja fundamentação idônea para tal providência.

Nesse sentido:

“5.
Não há impedimento para que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal
,
desde que haja fundamentação idônea e suficiente
,
mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada
”.
(RCD no HC n. 962.253/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

In casu
, nas extorsões dos
FATOS
04
e
07
, o juízo
a quo
deu a cada modular desfavorável o peso de
08 (oito) meses de reclusão
, o que não é desarrazoado nem desproporcional, mostrando-se
mais benéfico que a fração paradigmática recomendada pelas Cortes Superiores
, pois o
quantum
aplicado na sentença

equivale a
menos de 1/8 (um oitavo) do intervalo
entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal (09 meses).

Já nos
FATOS
02
,
05
,
06
e
08
, o vetor desfavorável (
CIRCUNSTÂNCIAS
) foi quantificado em
01 (um) ano de reclusão
, ou seja,
um pouco acima do aludido “termo médio”
(09 meses).

Contudo,
tampouco existe ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, pois o juízo
a quo
se desincumbiu a contento de expor, com lastro no arcabouço probatório, os
fundamentos fáticos que o levaram a eleger o
quantum
diferenciado
, mais condizente com as particularidades do caso concreto, notadamente à luz da
ousadia ímpar do
modus operandi
dos agentes
, que, de maneira indevida,
usavam credenciais de inspetor de tributos municipal
e
acessavam clandestinamente a base de dados de órgão público
(ISSQN),
para obter informações sigilosas com as quais pudessem extorquir as vítimas
.

Destarte, não há dúvida de que o recrudescimento operado na sentença se mostrou
necessário
e
suficiente
para
reprovação
e
prevenção
do crime no caso concreto, devendo assim ser
ratificado
.

Com tais considerações, mantêm-se
incólumes as penas-base
.

6.

Da vindicada exclusão da continuidade delitiva e aplicação do concurso material
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a incidência do
concurso material (art. 69, CP)
entre os delitos de extorsão, com a subsequente cumulação das reprimendas,
em detrimento da continuidade delitiva (art. 71, CP)
aplicada na sentença, alegando que, na espécie,
não estão integralmente presentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da benesse jurídica
, máxime ante a
disparidade das “condições de tempo”
entre os delitos patrimoniais.

Isto porque, de acordo com o
Parquet
, entre o
FATO 04

(
maio/junho de 2014
) e
o
FATO 05

(
agosto de 2014
), entre

o
FATO 05

(
agosto de 2014
) e o
FATO 02
(
26/08/2015
), e entre o
FATO 08
(
setembro de 2015
) e o
FATO 06
(
dezembro de 2015
), decorreu
lapso temporal superior a 30 (trinta dias)
, o que impediria que as infrações subsequentes sejam havidas como continuação da primeira.

O apelo ministerial comporta
parcial
provimento
.

Com efeito, embora o legislador não tenha delimitado expressamente o lapso de tempo a ser considerado para o reconhecimento da continuidade delitiva, doutrina e jurisprudência majoritárias consentem no sentido de que,
em regra, o benefício é inaplicável quando os crimes houverem sido cometidos com intervalo superior a 30 (trinta) dias
.

Por outro lado, a despeito de tal parâmetro norteador,
admite-se a flexibilização do período de 30 (trinta) dias
, para fins de aplicação do
crime continuado
,
desde que outros fatores demonstrem a presença de vínculo entrelaçando as condutas
no caso concreto e atestem que os delitos subsequentes consistiram em mero desdobramento do antecedente.

Ademais, para a
excepcional flexibilização
do parâmetro jurisprudencial e doutrinário, é
necessário ainda que o distanciamento temporal entre as infrações penais não seja demasiado
, o que deverá ser analisado casuisticamente pelo magistrado, utilizando-se como base para tal aferição o interregno paradigmático de 30 (trinta) dias.

A propósito do tema, colho os precedentes do
STJ
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRINTA DIAS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA.
MANTIDA A CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora para reconhecimento da continuidade delitiva se exija o não distanciamento temporal das condutas, em regra no período não superior a trinta dias, conforme precedentes da Corte, excepcional vinculação entre as condutas permite maior elastério no tempo
. 2. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.345.274/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma
, julgado em 20/3/2018, DJe de 12/4/2018).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ.
FLEXIBILIZAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONALMENTE.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. ‘
Diante da ausência de previsão legal sobre o tempo a ser considerado para o reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela flexibilização do período de trinta dias entre as condutas para o fim de admissão da ficção jurídica, quando outros fatores indicarem a presença da continuidade no caso concreto
’ (...). 3. (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.064.514/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

É também o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

“4.
Satisfatoriamente demonstrado nos autos que os quatro crimes
de peculato pelos quais o apelante foi condenado,
deram-se num curto espaço de pouco mais de 30 (trinta) dias
, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo que um crime era desdobramento do outro
, (...),
restam
evidenciados os requisitos
objetivos e subjetivos da teoria mista apta ao reconhecimento
do crime continuado
”
. (N.U 0000218-04.2008.8.11.0022, Ap. 21493/2018, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Em outras palavras,
caso se trate de crimes da mesma espécie, cometidos em semelhantes condições de lugar e mediante o mesmo modo de execução
, ligados por
liame volitivo
que indique o
enlace subjetivo e vínculo entre os desígnios do agente
, a depender do caso concreto, é possível a incidência do benefício do art. 71,
caput
, do CP, passando-se a considerar os eventos ilícitos posteriores como continuação do primeiro,
desde que o hiato entre eles não ultrapasse sobremaneira o período de 30 (trinta) dias
, que serve de base para a ponderação.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, tem-se que os delitos de extorsão se deram na seguinte
ordem cronológica:

1.

FATO 04
(vítimas
Silval
e
Nadaf
):
junho de 2014
;

2.

FATO 05

(vítima
Filinto Muller
):
agosto de 2014
;

3.

FATO 02
(vítima
Sidney Garcia
):
26/08/2015
;

4.

FATO 08

(vítima
Pascoal Santullo
):
setembro de 2015
;

5.

FATO 06

(vítima
José Ari
):
dezembro de 2015
;

6.

FATO 07
(vítima
Willians
): data incerta no
ano de 2015
.

Nessa conjuntura, ao revés do que pretende o
Parquet
, deve ser
preservada
a continuidade
reconhecida na sentença entre o
FATO 04
(
junho de 2014
) e o
FATO 05
(
agosto de 2014
).

Deveras, em juízo, os ofendidos
Pedro Nadaf
(
Fato
04
) e
Filinto Muller
(
Fato
05
) narraram que os episódios que os vitimou se deram em um
interstício de vinte ou trinta dias, sem ultrapassar um mês
.

Ademais, as cópias dos cheques, repassados por
Pedro Nadaf
aos réus, evidencia que a vantagem econômica indevida foi entregue em
27/06/2014

(ID 205068536 - Pág. 117/121), ao passo que a primeira matéria jornalística contumeliosa contra
Filinto Muller
, publicada pelos acusados cerca de uma semana depois que a vítima inicialmente tentou resistir à extorsão, foi veiculada na edição do periódico “Centro-Oeste Popular” de
16/08/2014
(ID 205068536 - Pág. 28).

Deste modo, ainda que o ínterim entre os eventos (
final de junho e início de agosto de 2014
) ultrapasse um pouco o período de 30 (trinta) dias, deve ser
mantido o crime continuado
. Mesmo porque, de acordo com as declarações judiciais das vítimas, a extorsão perpetrada pelos réus contra
Silval
e
Nadaf
no
FATO 04

foi o móvel ensejador da extorsão subsequente contra
Filinto
no
FATO 05
algumas semanas depois, pois os agentes só idealizaram o delito contra este último depois de receberem de
Nadaf
os cheques que
Filinto
lhe havia emprestado.

Assim, é razoável concluir que o
FATO 05
pode ser tido como continuação do
FATO 04
, para fins de ficção jurídica e de política criminal no que tange à aplicação da pena,
mantendo-se a continuidade delitiva entre os episódios
.

Da mesma forma, em relação ao
FATO 08
(
setembro de 2015
) e o
FATO 06
(
dezembro de 2015
), o benefício da continuidade deve ser
conservado incólume
, pois, a despeito do lapso temporal de aproximadamente 03 (três) meses entre os ilícitos, estes também foram
praticados em semelhantes condições de lugar
, mediante
idêntico
modus operandi
, aparentemente coligados por uma
unidade de desígnios entre as condutas
.

Isto porque, as interceptações que captaram as comunicações telefônicas entre os réus no período compreendido
entre 06/11/2015 e início do ano de 2016
sugere que, àquela época,
ANTÔNIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
estavam em um ritmo contínuo e entrelaçado de possíveis incursões extorsionárias, conforme
Relatório Técnico n.o 349/2015/DI/CIN
(ID 205068643 - Pág. 151/211).

Por outro lado, no que toca ao almejado afastamento da continuidade entre o
FATO 05

(
agosto de 2014
) e o
FATO 02
(
26/08/2015
), o
pleito ministerial deve ser deferido
, pois, entre tais delitos, transcorreu
mais de 01 (um) ano
, lapso temporal que
extrapola sobremaneira o critério jurisprudencial de 30 (trinta) dias
e não condiz com o instituto do crime continuado, mais depressa se assimilando à hipótese de
delinquência habitual ou habitualidade delitiva
.

Nesse sentido:

“
3. Em relação ao critério temporal, a jurisprudência deste Tribunal Superior utiliza como parâmetro o interregno de 30 dias.
Importante salientar que
esse intervalo de tempo serve tão somente como parâmetro, devendo ser tomado por base pelo magistrado sentenciante diante das peculiaridades do caso concreto
. 4. Tendo em conta que o

lapso temporal entre os fatos é de ao menos 2 anos e 5 meses, imperioso afastar a continuidade delitiva
,
dado o largo lapso temporal decorrido entre os fatos
”
. (STJ - REsp: 1767902 RJ 2018/0246710-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Por fim, destaque-se que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
não impugna a continuidade delitiva aplicada entre o
FATO 02
(
26/08/2015
) e o
FATO 08

(
setembro de 2015
), tampouco entre o
FATO 06

(
dezembro de 2015
) e o
FATO 07

(
data indeterminada no ano de 2015
).

Sendo assim,
dá-se parcial provimento
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, apenas para afastar a continuidade delitiva entre o
FATO 05

(
agosto de 2014
) e o
FATO 02
(
26/08/2015
), reconhecendo-se a delinquência habitual, com a consequente aplicação da regra do
concurso material
(art. 69, CP).

Por conseguinte, remanescem, em
concurso material
(art. 69, CP), dois blocos distintos de
crimes continuados
, a saber:
i)

FATO 04
(
junho de 2014
) e o
FATO 05
(
agosto de 2014
);
ii)

FATO 02
(
26/08/2015
),
FATO 08

(
setembro de 2015
),
FATO 06
(
dezembro de 2015
),
FATO 07

(
ano de 2015
).

7.

MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS
:

As
penas-base
foram
ratificadas
nesta instância recursal, conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, sendo que, na sentença, as sanções básicas convolaram-se em
reprimendas definitivas
, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e a inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Deste modo, com relação às
extorsões consumadas
(
FATOS
04
,
05
e
07
), as
penas permanecem inalteradas
, conforme estipuladas na sentença, razão pela qual, no que lhes refere,
limito-me a reajustar a quantidade de dias-multa
, tal qual pretendido pela defesa, para que a sanção pecuniária guarde proporção com a respectiva pena privativa de liberdade, nos moldes do
Enunciado 33
da TCCR/TJMT.

Já no que toca às extorsões desclassificadas para a
modalidade tentada
neste grau recursal (
FATOS
02
,
06
e
08
), restrinjo-me a aplicar, na terceira fase da dosimetria, a fração da
minorante prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal
, na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste aresto
, com a subsequente
retificação da quantidade de dias-multa
.

7.1.
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
:

7.1.1.

FATO 02

(Vítima Sidney Garcia):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico

a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.1.2.

FATO 04
(Vítimas Silval Barbosa e Pedro Nadaf):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença, conservo a
reprimenda definitiva
para este crime em
06 (cinco) anos de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
15 (quinze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.1.3.

FATO 05
(Vítima Filinto Muller):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença, conservo a
reprimenda definitiva
para este crime em
05 (cinco) anos de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.1.4.

FATO 06
(Vítima José Ari de Almeida):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico
a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.1.5.

FATO 07
(Vítima Willians Paulo Mischur):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença,
conservo a reprimenda definitiva
para este crime em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
13 (treze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.1.6.

FATO 08
(Vítimas Pascoal Santullo e Mauro Mendes):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico
a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade..

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.1.7.

DO CRIME CONTINUADO
(ART. 71, CP):

Como se sabe, o enunciado de
Súmula n.o 659 do STJ
apregoa que
“A
fração de aumento
em razão da prática de
crime continuado
deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se
1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três,
1/4 para quatro
, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).

In casu
, entre as extorsões descritas nos
FATOS
04

e
05
, foi ratificada a continuidade delitiva aplicada na sentença, tal qual exposto no
item n.o 6 deste aresto
, de maneira que, em atenção à regra do art. 71,
caput
, do Código Penal c/c Súmula n.o 659 do STJ, aplico a pena mais grave (06 anos de reclusão – Fato 04) e a exaspero na fração de 1/6 (um sexto), ante a ocorrência de dois crimes continuados, fixando a reprimenda em
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
.

Da mesma forma, entre as extorsões narradas nos
FATOS
02
,
06
,
07
e
08
, restou mantida a continuidade delitiva aplicada na sentença, tal qual exposto no
item n.o 6 deste aresto
, de maneira que, em atenção à regra do art. 71,
caput
, do Código Penal c/c Súmula n.o 659 do STJ, aplico a pena mais grave (05 anos e 04 meses de reclusão – Fato 07) e a exaspero na fração de 1/4 (um quarto), ante a ocorrência de quatro crimes continuados, fixando a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
.

7.1.8.

DO CONCURSO MATERIAL
(ART. 69, CP):

Deu-se
parcial provimento
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
afastar a continuidade delitiva
entre o
FATO
05

(
agosto de 2014
) e o
FATO 02
(
26/08/2015
), conforme fundamentado no
item n.o 6 do acórdão
.

Assim, as penas decorrentes dos dois blocos de crimes continuados (primeiro bloco: Fatos 04 e 05; segundo bloco:

Fatos 02, 06, 07 e 08) devem ser
cumuladas
, por força da regra disposta no art. 69 do Código Penal, de maneira que a
PENA
FINAL

e
DEFINITIVA

do réu
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
pelos delitos de extorsão vai fixada em
13 (TREZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, mais pagamento
58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Ratifica-se o valor unitário dos dias-multa, assim como o regime inicial
FECHADO
, diante do
quantum
de pena imposta e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ex vi
do
art. 33, §2.o,
a
, §3.o, do Código Penal
; ressaltando-se ainda que a substituição da reprimenda de reclusão por sanções restritivas de direitos esbarra nos óbices do art. 44, I e III, do CP.

7.2.
MAYKON FEITOSA MILAS
:

7.2.1.

FATO 02
(Vítima Sidney Garcia):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico
a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.2.2.

FATO 04
(Vítimas Silval Barbosa e Pedro Nadaf):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença, conservo a
reprimenda definitiva
para este crime em
06 (cinco) anos de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
15 (quinze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.2.3.

FATO 05
(Vítima Filinto Muller):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença, conservo a
reprimenda definitiva
para este crime em
05 (cinco) anos de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.2.4.

FATO 06
(Vítima José Ari de Almeida):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico
a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.2.5.

FATO 07
(Vítima Willians Paulo Mischur):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença,
conservo a reprimenda definitiva
para este crime em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
13 (treze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.2.6.

FATO 08
(Vítimas Pascoal Santullo e Mauro Mendes):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico
a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.2.7.

DO CRIME CONTINUADO
(ART. 71, CP):

Como se sabe, o enunciado de
Súmula n.o 659 do STJ
apregoa que
“A
fração de aumento
em razão da prática de
crime continuado
deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se
1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três,
1/4 para quatro
, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).

In casu
, entre as extorsões descritas nos
FATOS
04

e
05
, foi ratificada a continuidade delitiva aplicada na sentença, tal qual exposto no
item n.o 6 deste aresto
, de maneira que, em atenção à regra do art. 71,
caput
, do Código Penal c/c Súmula n.o 659 do STJ, aplico a pena mais grave (06 anos de reclusão – Fato 04) e a exaspero na fração de 1/6 (um sexto), ante a ocorrência de dois crimes continuados, fixando a reprimenda em
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
.

Da mesma forma, entre as extorsões narradas nos
FATOS
02
,
06
,
07
e
08
, restou mantida a continuidade delitiva aplicada na sentença, tal qual exposto no
item n.o 6 deste aresto
, de maneira que, em atenção à regra do art. 71,
caput
, do Código Penal c/c Súmula n.o 659 do STJ, aplico a pena mais grave (05 anos e 04 meses de reclusão – Fato 07) e a exaspero na fração de 1/4 (um quarto), ante a ocorrência de quatro crimes continuados, fixando a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
.

7.2.8.

DO CONCURSO MATERIAL
(ART. 69, CP):

Deu-se
parcial provimento
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
afastar a continuidade delitiva
entre o
FATO
05

(
agosto de 2014
) e o
FATO 02
(
26/08/2015
), conforme fundamentado no
item n.o 6 do acórdão
.

Assim, as penas decorrentes dos dois blocos de crimes continuados (primeiro bloco: Fatos 04 e 05; segundo bloco:

Fatos 02, 06, 07 e 08) devem ser
cumuladas
, por força da regra disposta no art. 69 do Código Penal, de maneira que a
PENA
FINAL

e
DEFINITIVA

do réu
MAYKON FEITOSA MILAS
pelos delitos de extorsão vai fixada em
13 (TREZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, mais pagamento
58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Ratifica-se o valor unitário dos dias-multa, assim como o regime inicial
FECHADO
, diante do
quantum
de pena imposta e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ex vi
do
art. 33, §2.o,
a
, §3.o, do Código Penal
; ressaltando-se ainda que a substituição da reprimenda de reclusão por sanções restritivas de direitos esbarra nos óbices do art. 44, I e III, do CP.

7.3.
MAX FEITOSA MILAS
:

7.3.1.

FATO 02
(Vítima Sidney Garcia):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico
a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.3.2.

FATO 04
(Vítimas Silval Barbosa e Pedro Nadaf):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença, conservo a
reprimenda definitiva
para este crime em
06 (cinco) anos de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
15 (quinze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.3.3.

FATO 05
(Vítima Filinto Muller):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença, conservo a
reprimenda definitiva
para este crime em
05 (cinco) anos de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.3.4.

FATO 06
(Vítima José Ari de Almeida):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico
a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.3.5.

FATO 07
(Vítima Willians Paulo Mischur):

Uma vez mantida a pena-base (1.a fase), conforme exposto no
item n.o 5 do acórdão
, e não havendo agravantes ou atenuantes (2.a fase), tampouco majorantes e minorantes (3.a fase), conforme estabelecido na sentença,
conservo a reprimenda definitiva
para este crime em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
redimensiono
a quantidade de dias-multa para
13 (treze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

7.3.6.

FATO 08
(Vítimas Pascoal Santullo e Mauro Mendes):

Na primeira fase da dosimetria, uma vez mantida a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, conforme exposto no item n.o 5 do aresto,
retifico
a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, a fim de que a sanção pecuniária seja arbitrada em patamar proporcional à pena privativa de liberdade.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem agravantes ou atenuantes, conforme alinhavado na sentença.

Na terceira fase dosimétrica, não incidem majorantes, porém, foi reconhecida a modalidade tentada do delito, de modo que se aplica a minorante do art. 14, § único, do CP na fração intermediária de 1/2 (metade), consoante fundamentado no
item n.o 2 deste acórdão
, fixando-se a
pena definitiva
para este crime em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
06 (seis) dias-multa
.

7.3.7.

DO CRIME CONTINUADO
(ART. 71, CP):

Como se sabe, o enunciado de
Súmula n.o 659 do STJ
apregoa que
“A
fração de aumento
em razão da prática de
crime continuado
deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se
1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três,
1/4 para quatro
, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).

In casu
, entre as extorsões descritas nos
FATOS
04

e
05
, foi ratificada a continuidade delitiva aplicada na sentença, tal qual exposto no
item n.o 6 deste aresto
, de maneira que, em atenção à regra do art. 71,
caput
, do Código Penal c/c Súmula n.o 659 do STJ, aplico a pena mais grave (06 anos de reclusão – Fato 04) e a exaspero na fração de 1/6 (um sexto), ante a ocorrência de dois crimes continuados, fixando a reprimenda em
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
.

Da mesma forma, entre as extorsões narradas nos
FATOS
02
,
06
,
07
e
08
, restou mantida a continuidade delitiva aplicada na sentença, tal qual exposto no
item n.o 6 deste aresto
, de maneira que, em atenção à regra do art. 71,
caput
, do Código Penal c/c Súmula n.o 659 do STJ, aplico a pena mais grave (05 anos e 04 meses de reclusão – Fato 07) e a exaspero na fração de 1/4 (um quarto), ante a ocorrência de quatro crimes continuados, fixando a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
.

7.3.8.

DO CONCURSO MATERIAL
(ART. 69, CP):

Deu-se
parcial provimento
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
afastar a continuidade delitiva
entre o
FATO
05

(
agosto de 2014
) e o
FATO 02
(
26/08/2015
), conforme fundamentado no
item n.o 6 do acórdão
.

Assim, as penas decorrentes dos dois blocos de crimes continuados (primeiro bloco: Fatos 04 e 05; segundo bloco:

Fatos 02, 06, 07 e 08) devem ser
cumuladas
, por força da regra disposta no art. 69 do Código Penal, de maneira que a
PENA
FINAL

e
DEFINITIVA

do réu
MAX FEITOSA MILAS
pelos delitos de extorsão vai fixada em
13 (TREZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, mais pagamento
58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Ratifica-se o valor unitário dos dias-multa, assim como o regime inicial
FECHADO
, diante do
quantum
de pena imposta e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ex vi
do
art. 33, §2.o,
a
, §3.o, do Código Penal
; ressaltando-se ainda que a substituição da reprimenda de reclusão por sanções restritivas de direitos esbarra nos óbices do art. 44, I e III, do CP.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, foi prequestionada a matéria controvertida ora em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos nas peças recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelos
réus
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
e
MAX FEITOSA MILAS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0004999-28.2016.8.11.0042, e
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pela defesa.

No mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, somente para
afastar a continuidade delitiva
entre os delitos de extorsão narrados no
FATO 05
(
agosto de 2014
) e no
FATO 02
(
26/08/2015
).

Por conseguinte, uma vez rechaçada a pretensão ministerial de reclassificação do delito de integração à organização criminosa e mantida a classificação típica da conduta no art. 288,
caput
, do Código Penal,
pronuncio a
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, no que tange ao
delito do art. 288,
caput
, do Código Penal
, e
EXTINGO A PUNIBILIDADE DOS RÉUS
quanto à
associação criminosa
, julgando
PREJUDICADOS
os pedidos recursais relacionados a esta infração penal.

Em outra vertente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos defensivos de
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
,
MAYKON FEITOSA MILAS
e
MAX FEITOSA MILAS
, a fim de
readequar a quantidade de dias-multa
, e, de ofício,
desclassifico para a modalidade tentada
os crimes de
extorsão
descritos nos
FATOS 02
,
06
e
08 da denúncia
, de modo que as
PENAS

FINAIS
e
DEFINITIVAS
dos condenados ficam reajustadas aos seguintes patamares:

è

ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA: 13 (TREZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

è

MAYKON FEITOSA MILAS:

13 (TREZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

è

MAX FEITOSA MILAS:

13 (TREZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025